Tribunal: CARF
Processo: 10950.726179/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. BUSCA DE OUTRAS PROVAS PELA FISCALIZAÇÃO. INDÍCIOS CONVERGENTES. CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Por falta de atendimento do sujeitos passivo às intimações, a Fiscalização foi em busca de outras provas indiciárias. Os indícios coletados são veementes e levam ao entendimento que, para fins de economia indevida de tributos houve o fracionamento da receita de uma grande empresa não tributada pelo Simples Nacional para empresas optantes do Simples Nacional, e a movimentação de funcionários dessa grande empresa para essa empresas do SIMPLES para fins de recolhimento a menor de contribuições previdenciárias
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. TERMO INICIAL DA EXCLUSÃO. A PARTIR DA INCLUSÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
O sócio de fato do sujeito passivo também era o sócio de direito até a entrada das pessoas consideradas interpostas pela Fiscalização. Assim, o termo inicial da exclusão a ser considerado é a data a partir da qual as interpostas pessoas são inclupídas no quadro societário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ERRO NA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO LUCRO. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal não desclassificou a escrita contábil, o que ensejaria a tributação pelo lucro arbitrado. O sujeito passivo foi intimado a fazer a opção da forma de apuração do lucro, conforme preceitua o artigo 32, § 2o da Lei Complementar n°123/06 e o fez pelo lucro presumido.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO DIVERGENTE COM EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.
Não há obrigatoriedade legal que o(s) motivo(s) da exclusão do regime simplificado e do auto de infração decorrente da exclusão sejam os mesmos. Os fundamentos fáticos que levaram à exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional estão detalhadamente descritos na Representação Fiscal para exclusão, bem como os fundamentos da lavratura do Auto de Infração estão detalhadamente descritos no Termo de Verificação Fiscal, sendo possível ao sujeito passivo exercer plenamente o seu direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. ORIGEM DOS RECURSO DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. DESCONTO DE DUPLICATAS E CRÉDITOS DE TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
No acórdão recorrido a DRJ já havia rejeitado o argumento do sujeito passivo que os depósitos em suas contas bancárias corresponderiam a operações de desconto de títulos de crédito de terceiros por ela realizados (descontos de duplicatas e cheques pós-datados de terceiras empresas) por falta de apresentação de documentos para comprovar sa alegação. Os sujeito passivo repetiu o argumento no recurso voluntário, mas não juntou nenhum documento para comprovar sua alegação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. FUNDAMENTOS CARACTERIZADORES PRESENTES NA AUTUAÇÃO.
Ao longo de todo o ficou caracterizada a interposição de pessoas com o objetivo de fracionamento da receita de uma empresa para empresas optantes do SIMPLES Nacional, cujos sócios são interpostas pessoas, com o fim de mantê-las no regime diferenciado de tributação e sonegar o tributo que seria devido se considerado outro regime de apuração de tributo, cabendo portanto a qualificação da multa de ofício, não foi caso de simples omissão de receita, mas atitude dolosa com o objetivo de sonegar tributo devido. O agravamento da multa de ofício foi decorrente da falta de atendimento às intimações, ou atendimento apenas nos casos que lhe foi conveniente, cabíverl, portanto, o agravamento.
REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. SÓCIOS DE FATO. VERIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA CADA SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO.
A responsabilidade tributária solidária deve ser analisada para cada um do sujeitos passivos solidários arrolados à luz das provas juntadas ao processo.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.726179/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.937 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
UNICROMO CROMACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. BUSCA DE OUTRAS PROVAS PELA FISCALIZAÇÃO.
INDÍCIOS CONVERGENTES. CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Por falta de atendimento do sujeitos passivo às intimações, a Fiscalização foi
em busca de outras provas indiciárias. Os indícios coletados são veementes e
levam ao entendimento que, para fins de economia indevida de tributos houve
o fracionamento da receita de uma grande empresa não tributada pelo Simples
Nacional para empresas optantes do Simples Nacional, e a movimentação de
funcionários dessa grande empresa para essa empresas do SIMPLES para fins
de recolhimento a menor de contribuições previdenciárias
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. TERMO INICIAL DA EXCLUSÃO.
A PARTIR DA INCLUSÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
O sócio de fato do sujeito passivo também era o sócio de direito até a entrada
das pessoas consideradas interpostas pela Fiscalização. Assim, o termo inicial
da exclusão a ser considerado é a data a partir da qual as interpostas pessoas
são inclupídas no quadro societário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ERRO NA METODOLOGIA DE
APURAÇÃO DO LUCRO. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal não desclassificou a escrita contábil, o que ensejaria a
tributação pelo lucro arbitrado. O sujeito passivo foi intimado a fazer a opção
da forma de apuração do lucro, conforme preceitua o artigo 32, § 2o da Lei
Complementar n°123/06 e o fez pelo lucro presumido.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FUNDAMENTO
DIVERGENTE
COM
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE
EXIGÊNCIA LEGAL.
Não há obrigatoriedade legal que o(s) motivo(s) da exclusão do regime
simplificado e do auto de infração decorrente da exclusão sejam os mesmos.
Os fundamentos fáticos que levaram à exclusão do sujeito passivo do Simples
Nacional estão detalhadamente descritos na Representação Fiscal para
exclusão, bem como os fundamentos da lavratura do Auto de Infração estão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.726179/2014-57
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

detalhadamente descritos no Termo de Verificação Fiscal, sendo possível ao
sujeito passivo exercer plenamente o seu direito de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO. ORIGEM DOS RECURSO DEPOSITADOS EM
CONTAS BANCÁRIAS. DESCONTO DE DUPLICATAS E CRÉDITOS DE
TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
No acórdão recorrido a DRJ já havia rejeitado o argumento do sujeito passivo
que os depósitos em suas contas bancárias corresponderiam a operações de
desconto de títulos de crédito de terceiros por ela realizados (descontos de
duplicatas e cheques pós-datados de terceiras empresas) por falta de
apresentação de documentos para comprovar sa alegação. Os sujeito passivo
repetiu o argumento no recurso voluntário, mas não juntou nenhum documento
para comprovar sua alegação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. FUNDAMENTOS
CARACTERIZADORES PRESENTES NA AUTUAÇÃO.
Ao longo de todo o ficou caracterizada a interposição de pessoas com o
objetivo de fracionamento da receita de uma empresa para empresas optantes
do SIMPLES Nacional, cujos sócios são interpostas pessoas, com o fim de
mantê-las no regime diferenciado de tributação e sonegar o tributo que seria
devido se considerado outro regime de apuração de tributo, cabendo portanto a
qualificação da multa de ofício, não foi caso de simples omissão de receita,
mas atitude dolosa com o objetivo de sonegar tributo devido. O agravamento
da multa de ofício foi decorrente da falta de atendimento às intimações, ou
atendimento apenas nos casos que lhe foi conveniente, cabíverl, portanto, o
agravamento.
REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
SÓCIOS DE FATO. VERIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA CADA
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO.
A responsabilidade tributária solidária deve ser analisada para cada um do
sujeitos passivos solidários arrolados à luz das provas juntadas ao processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
aos recursos voluntários quanto ao cancelamento do Ato Declaratório de exclusão do Simples
Nacional, vencidos os conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que votaram por cancelar a referida exclusão. Acordam, ainda, os membros,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial aos recursos voluntários, para que os
efeitos da exclusão do Simples Nacional se iniciem a partir de 22 de abril de 2010, cancelando o
lançamento dos tributos relativos aos períodos de apuração encerrados em 31 de janeiro de 2010,
28 de fevereiro de 2010, 31 de março de 2010 e 30 de abril de 2010. Finalmente, acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento aos recursos quanto às
demais matérias de mérito, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Sávio Salomão de Almeida Nobrega, que votaram por
dar provimento parcial, apenas, para afastar a qualificação da multa de ofício. Quanto às
sujeições passivas solidárias, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

dar parcial provimento ao recurso voluntário da responsável Kelly Varela Pettenucci Torres, para
afastar a respectiva responsabilidade tributária; e em negar provimento aos recursos dos demais
responsáveis solidários, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, substituída pela Conselheiro Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-60.121 da 1a Turma da
DRJ/RPO, de 14 de abril de 2016, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da
contribuinte UNICROMO CROMACOES LTDA (“Unicromo”) e pelas pessoas físicas
arroladas como responsáveis solidárias: Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres, Joel Torres e
Kelly Varela Pettenuci Torres, contra o Ato Declaratório Executivo – ADE n° 37, de 03 de
novembro de 2014, que a excluiu do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional a
partir de 1o de julho de 2007.
Na mesma assentada, a 1a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente as
impugnações apresentadas pela Unicromo e pelos sujeitos passivos solidários contra os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos aos anos-calendários de 2010 e 2011, lavrados
em decorrência da exclusão da Unicromo do Simples Nacional.
Reproduzo parte do relatório do acórdão recorrido que detalha os fatos que
ensejaram a exclusão da contribuinte do Simples Nacional:
Trata o presente processo de apuração de infrações no regime tributário do
Simples, que deram origem à exclusão da empresa deste regime e exigência de
crédito tributário relativo a estas infrações.
A empresa Unicromo Cromações Ltda. - EPP foi fiscalizada em relação aos
anos-calendário de 2010 a 2011. Conforme descrito na Representação Fiscal -
Exclusão do Simples Nacional (fls. 2 a 76), para o Auditor Fiscal ficou
evidenciada a ocorrência de fatos que configuram a constituição de pessoas
jurídicas por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato, ensejando a
exclusão do regime nos termos do inciso IV do art. 14 da Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e inciso IV do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

O procedimento fiscal foi realizado nos seguintes contribuintes:
M. E. D. Vecchia & Cia Ltda;
Helio De Almeida Torres - EPP;
Unicromo Cromações Ltda - EPP;
Para uma outra empresa foi emitido Termo de Distribuição Fiscal em razão de
irregularidades constatadas no decorrer dos trabalhos:
Regina Oda Dalla Vecchia - EPP.
Constatou a autoridade fiscal que as duas primeiras empresas ficavam
praticamente lado a lado e a terceira empresa localizada em esquina próxima. O
Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia assinou o Termo de Início de Procedimento
Fiscal da primeira e terceira empresa, identificando-se como "diretor". Para a
empresa Regina Oda foi dada ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal via AR, em 13/11/2014.
Em razão do endereço e de seus proprietários, identificou outra empresa com
estreita relação com as fiscalizadas: a MH Torres Ltda - EPP, CNPJ
01.335.408/0001-87.
Ao discorrer detalhadamente sobre o quadro societário das empresas acima,
indica as pessoas que são ao mesmo tempo sócias de mais de uma empresa ou
sócias de uma empresa e empregadas de outra, além de uma mesma pessoa ser
outorgada e outorgante em diversas procurações.
Para a empresa Unicromo, assim discorre sobre seu quadro social:
"A empresa teve seu Contrato Social registrado em 17/07/2001, com o nome de
Delta Indústria e Comércio de Metais Ltda. - EPP, CNPJ 04.553.023/0001-84,
tendo como sócios o Sr. Henrique Oda Torres, CPF 039.948.439-60, de menor
e assistido pelo pai Sr. Joel Torres, e a Sra. Regina Oda Dalla Vecchia, CPF
035.905.469-21, tia do Sr. Henrique Oda Torres, possuindo cada um dos sócios
50% do capital social (Capital social total: 15.000 quotas = R$ 15.000,00).
Na primeira alteração do Contrato Social, registrada em 02/07/2003, o sócio
Sr. Henrique Oda Torres passa a ser o sócio administrador da empresa.
A partir do registro da segunda alteração do Contrato Social em 22/04/2010,
retira-se da sociedade o Sr. Henrique Oda Torres. Através da terceira
alteração do Contrato Social, registrado em 18/05/2010, ingressa como sócio
administrador o Sr. Fabrício Marques Valério, CPF 037.066.079-05, cunhado
do Sr. Henrique Oda Torres.
Na quarta alteração do Contrato Social, em 02/06/2010, retira-se da sociedade
a Sra. Regina Oda Dalla Vecchia. A empresa passa a se denominar Fabricio
Marques Valério - EPP, ficando como único proprietário da empresa o Sr.
Fabrício Marques Valério no período de 02/06/2010 a 22/07/2012.
Com o registro da alteração do Contrato Social em 23/07/2012 ingressou na
sociedade Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia, CPF 508.999.109-04, possuindo
22,50% do capital social (Capital social total: 20.000 quotas = R$ 20.000,00).
Em 01/08/2012 o Sr. Fabricio Marques Valério se retira da sociedade. A partir
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

de 12/12/2012, ingressa na sociedade Sra. Simone Moraes Melão, CPF
056.598.989-80, empregada em outra empresa, possuindo 5% do capital social
da empresa, e o Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia 95% do capital social (Capital
social total: 20.000 quotas = R$ 20.000,00). "
Conclui que "Uma grande empresa é de forma fantasiosa e fraudulenta
fraccionada, e para cada fração (departamento ou seção) é atribuído uma razão
social, com endereço e CNPJ, empregados...", e os faturamentos são divididos e
as receitas são sonegadas com a finalidade de enquadramento no Sistema do
Simples.
Os sócios que figuram no quadro societário de uma empresa transferem a
administração financeira aos Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres, Joel
Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, tratando-se de interposição fraudulenta
de pessoas.
Para o fiscal, um fato relevante a evidenciar a interposição de pessoas é o valor
irrisório da integralização do capital social e das transferências de titularidade,
se comparada à receita da empresa. Exemplifica para a empresa Unicromo:
"• Em 22/04/2010, o Sr. Henrique Oda Torres transferiu para o Sra. Regina
Oda Dalla Vecchia sua participação societária de 50% das quotas do Capital
Social pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Fato registrado
na 2a. Alteração do Contrato Social.
Ainda no mesmo ano, na 4a. Alteração do Contrato Social da empresa,
registrada na Junta Comercial do Paraná em 02/06/2010, a Sra. Regina Oda
Dalla Vecchia, transferiu sua participação societária de 15.000 quotas
(96,77% do Capital Social) ao Sr. Fabrício Marques Valério pelo valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais)
A Receita Bruta declarada pela empresa, somente em abril/2010, declarada, é
de R$ 335.673,24 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais
e vinte e quatro centavos).
A Receita Bruta declarada pela empresa, somente em junho/2010, declarada, é
de R$ 236.399,13 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e nove mil
reais e treze centavos).
A Receita Bruta declarada, no ano de 2010, é de R$ 2.359.893,15 (dois milhões
trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e quinze
centavos).
Em Abril de 2010 a empresa possuía oitenta e quatro empregados registrados.
Em 31/12/2010 o saldo da conta 1.2.05.003.009 - Máquinas, Aparelhos e
equipamentos, classificada no imobilizado, Bens em operação, é no valor de R$
1.126.668,98 (um milhão cento e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e oito
reais e noventa e oito centavos)."
Complementa a autoridade dizendo que são fantasiosas e aparentes as alterações
dos membros do quadro societário, e que os atos ou negócios fraudulentos
foram praticados com o intuito de dissimular e ocultar fatos com a intenção de
iludir terceiros, inclusive o fisco.
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Relata que as ciências das intimações e os esclarecimentos (ou falta de
atendimento) são iguais, o que demonstra que cada empresa não possuía
administração independente, evidenciando serem interpostas as pessoas que
aparecem nos contratos sociais. Apesar dos endereços distintos, todos os termos
encaminhados em determinada data para as três empresas são recepcionados
pela mesma pessoa e na mesma data.
Acresce que os mesmos endereços constam dos extratos da movimentação
financeira em conta corrente das três empresas sob ação fiscal junto à
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Rio Paraná (SICREDI), e de
maneira orquestrada as empresas fiscalizadas adotaram a mesma atitude a partir
de determinada data, que se resume em não atender às intimações realizadas.
Registra a autoridade que os sócios de fato ou "laranjas" das empresas em
momento algum demonstraram interesse ou se fizeram presentes para
acompanhar, solicitar ou prestar esclarecimentos acerca do andamento dos
procedimentos fiscais realizados. Por meio de cópias das procurações em que se
concedem amplos poderes gerenciais e financeiros constata-se que quem
controla as empresas, proprietários de fato, são os Srs. Henrique Oda Torres,
Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres
(esposa).
Conforme relata o Auditor Fiscal, na página eletrônica da Real Metais (nome
fantasia da M. E. D. Vecchia) aparecem fotos do estande montado em que
aparecem juntos os nomes fantasias das empresas InjetPlast (nome fantasia de
Helio De Almeida Torres - EPP), Delta Metais (nome fantasia de Unicromo
Cromações Ltda - EPP), Marte Metais e Gabinetto, além da própria Real
Metais. Além disso, as imagens, textos e redação dos sites das empresas Real
Metais, Delta Metais e Marte Metais são praticamente iguais, muitas vezes
idênticos, e com telefones de contato únicos. Informa ainda que na página do
Inmetro, a Real Metais aparece como detentora dos nomes das marcas com
certificados Delta, Injet Plast, Marte e Real. De modo semelhante, na página da
CDHU consta que a "MH Torres Ltda" é detentora das marcas sanitárias Delta,
Marte e Real.
As evidências de unicidade de empresas e interposição, para o fiscal, ainda são
constatadas em notícias veiculadas na mídia e vídeos institucionais divulgados
por elas mesmas. Para a autoridade fiscal, "Perante aos órgãos governamentais
as empresas querem aparentar pequenas, contudo perante a sociedade e clientes
aparentam grande(s) empresa(s)...", criadas em nome de laranjas, fragmentadas
com a finalidade de manterem-se no Simples nacional e pagar menos tributos,
lesando o fisco.
Descreve ainda a Autoridade Fiscal que mais de 130 empregados foram
registrados em mais de uma das empresa fiscalizadas, demonstrando a relação
entre elas, entre as quais se encontra a empresa MH Torres Ltda, que deixou a
sistemática do Simples em 12/2007. Nesta última, pertencente a Henrique Oda
Torres e Michele Oda Torres, verificando-se a relação da Massa Total GFIP
(massa salarial de empregados e contribuintes individuais) com a Receita Bruta
declarada, ambos em Reais, constata-se que o valor do primeiro (Massa Total) é
insignificante diante da Receita Bruta declarada, fato que não ocorre nas outras
empresas fiscalizadas e inscritas no Simples. Reforça que"... o verdadeiro fim
das empresas criadas e mantidas no regime tributário do SIMPLES/SIMPLES
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

NACIONAL é registrar todos os empregados, sonegar tributos, dividir e omitir
receitas ou faturamentos".
Quanto à movimentação bancária, afirma que as empresas M. E. D. Vecchia,
Helio De Almeida Torres e Unicromo foram intimadas e reintimadas a
comprovar a origem e natureza de créditos existentes em seus extratos
bancários, cujas movimentações financeiras são incompatíveis com as
declaradas e superiores aos permitidos por empresas inscritas no Simples
Nacional. As intimações não foram respondidas.
Informa a autoridade fiscal que as três empresas possuem mesmo contador, e
não responderam quando intimadas quanto a apresentar contratos de locação de
imóveis, recibos de pagamentos de aluguéis e faturas com os respectivos
comprovantes de pagamentos da Sanepar (água e esgoto) e Copel (energia
elétrica). Constatou que as empresas M. E. D. Vecchia, Helio De Almeida
Torres e Unicromo não contabilizam despesas com pagamento de aluguel (as
que não possuem instalações próprias), água ou energia elétrica.
Atribui responsabilidade solidária aos sócios controladores de fato, "que utiliza
a forma artificiosa de interpostas pessoas para formar diversas pessoas jurídicas
e, assim se eximir da obrigação tributária", nos termos dos arts. 124, 134 e 135
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código tributário Nacional - CTN).
Neste ponto, ocorreu simulação fraudulenta na constituição de pessoas jurídicas
por meio da utilização de interpostas pessoas ("laranjas"), com a atitude dolosa
de sonegar tributos atribuída aos Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres
(mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa).
Com os fatos narrados acima, a empresa Unicromo Cromações Ltda. -EPP foi
excluída do Simples por meio do Ato Declaratório Executivo n° 37, de 3 de
novembro de 2014 (fl. 380). Tal ato assinalou, em seu art. 4°, o prazo de 30 dias
para interposição de manifestação de inconformidade contra a exclusão, cuja
ciência à empresa foi efetuada em 11/11/2014 através do Termo de Intimação
Fiscal n° 9 (fls. 1269 a 1272). No mesmo termo de comunicação da exclusão do
Simples Nacional, a Unicromo foi instada a optar pela tributação com base no
Lucro real ou Presumido, com base no §2° do art. 32 da Lei Complementar n°
123/06.
A Unicromo e os sujeitos passivos solidários apresentaram manifestação de
inconformidade contra a exclusão da contribuinte do SIMPLES Nacional e impugnaram os
lançamentos de ofício decorrentes da exclusão. O relatório do acórdão recorrido assim resume os
argumentos da defesa:
Preliminarmente, alega nulidade do auto de exclusão por ausência de intimação
da Impugnante do início do procedimento fiscal, bem como ciência do número
do correspondente Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF-F) e do código de acesso no sítio eletrônico da RFB, nos
termos do art. 2° da Portaria RFB n° 1.687/2014 e do art. 37 da Carta Magna.
No mérito, afirma que o ato de exclusão foi fundado nos fatos de constituição e
gestão da empresa Impugnante por meio de interposta pessoa (laranja), cujas
provas cabais são inexistentes. Defende que a empresa é efetivamente
administrada por seus sócios formais e não por terceiros.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Para a Impugnante Unicromo, "a simples existência de grau de parentesco entre
os sócios das empresas por si só não induz que as mesmas foram constituídas
por interpostas pessoas". A Impugnante e as demais empresas fiscalizadas
possuem alvará de funcionamento próprio, inscrição perante a Receita Estadual
do Paraná (CAD/ICMS), licença ambiental e licença de operações
individualizadas (IAP/PR), sede própria, razão social, quadro de funcionários
distintos e carteira de clientes própria, razões pelas quais não se confundem.
Ademais, a relação de parentesco entre os sócios não é motivo legal para
concluir pela interposição de pessoas e para exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional.
Afirma a Impugnante que "Não há nos autos qualquer documento que sustente a
alegação do AFRFB de que terceiros estranhos ao contrato social da
Impugnante tenham efetivamente tomado qualquer decisão de comando,
contratado funcionários, assinado cheques, realizado pagamentos, recebido
valores ou assumido compromissos e obrigações em nome da empresa."
Defende que "O fato de ter-se constatado a existência de algumas procurações
antigas outorgadas por ex-sócios da Impugnante não pode por si só servir de
amparo à arguição de constituição por interposta pessoa", bem como "o fato de
algum sócio da Impugnante ser ex-empregado de alguma das outras empresas
fiscalizadas, quanto o fato deste ter figurado por um período como empregado
de uma das empresas e sócio da Impugnante concomitantemente, não
caracteriza de forma alguma sua constituição por interpostas pessoas".
Ainda em defesa da nulidade do ADE, destaca que não há comprovação de que
as operações de transferências de quotas tenham sido simuladas, fraudulentas,
ou que tiveram como finalidade sonegar impostos ou ocultar fato gerador de
obrigação tributária. Ademais, para o Impugnante receita bruta não é sinônimo
de lucro, não podendo a autoridade fazendária desconstituir as operações reais
de integralização, compra e venda de quotas utilizando-se de subjetivismo.
Afirma que o Sr. José Roberto Alamino é profissional liberal e prestador de
serviços contábeis, responsável por diversas outras empresas atuantes na região,
não havendo qualquer irregularidade nisso. Para a Impugnante, a existência de
procurações outorgadas por ela e pelas demais empresas fiscalizadas deve ser
desconsiderada, pois a maioria não foi outorgada pela Impugnante ou pelas
outras empresas fiscalizadas. Tais procurações foram outorgadas nos anos de
2003 a 2005, por representantes legais que não mais se encontram em seu
contrato social. Alega que, quando da alteração do representante legal, as
procurações outorgadas pelos representantes legais anteriores não têm mais
eficácia ou validade. Nenhuma das procurações apontadas pelo AFRFB seria
mais válida nos períodos fiscalizados, restando incabível a alegação de que a
gestão financeira da Impugnante e demais empresas fiscalizadas era realizada
por terceiros. Mesmo que assim não fosse, defende que não há comprovação de
que os outorgados efetivamente realizaram qualquer movimentação ou controle
sobre contas-correntes.
As fotos de um evento com exposição de produtos de maneira conjunta, não
prova absolutamente nada além da sinergia existentes entre as empresas, que se
unem comercialmente para fins de divulgação das marcas negociadas. No
tocante ao layout dos sites das empresas fiscalizadas justifica que teriam sido
criados em formato padrão utilizado para este nicho de empresas, possivelmente
até pela mesma prestadora de serviço (empresa de criação de sites). O mesmo
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

ocorre quanto aos vídeos institucionais das empresas e os telefones de vendas
divulgado nos sites.
Com relação às marcas comercializadas pelas empresas fiscalizadas, defende
que, apesar de registradas em nome da MH TORRES LTDA. (Real
Recuperadora de Metais), não comprova que a Impugnante e as demais
empresas fiscalizadas estão sobre a gestão da MH TORRES LTDA., ou de
quaisquer de seus sócios. A cessão de uso de marcas não caracteriza o poder de
gestão do cedente sobre o cessionário. As reportagens e publicações
colacionadas nunca se referiram à Impugnante ou às demais empresas
fiscalizadas. Nelas, o Sr. Henrique representa sua própria empresa (MH Torres),
cujo nome fantasia "Real Recuperadora de Metais" é equivocadamente
relacionada ao nome "Real Metais".
Para a Impugnante Unicromo, a contratação de empregados que já trabalharam
nas demais empresas fiscalizadas, e vice-versa, não demonstra
interdependência, já que o município de Loanda é polo de industrialização de
metais sanitários, e a maioria dos empregados contratados pela Impugnante têm
experiência neste ramo. Destaca que as observações com relação às empresas
MH Torres e Regina Oda Dalla Vechia EPP e alguns funcionários não são
pertinentes à Impugnante, e por isso não serão objeto de qualquer manifestação.
A constatação da existência de maior quantidade de funcionários registrados na
Impugnante, que aufere receita bruta menor de que outra empresa com menor
quantidade de funcionários como a MH Torres (menos empregados registrados
e declaração de receita bruta maior ), não permite concluir sua constituição por
interposta pessoa.
Quanto ao grande volume de movimentação financeira que não foi justificada,
informa que "As justificativas, tanto da movimentação financeira quanto das
despesas não contabilizadas, serão oportunamente esclarecidas no procedimento
fiscal (ainda em andamento), importando agora enfatizar que estas situações
também não servem para comprovar a gestão financeira, operacional ou
administrativa da Impugnante por terceiros estranhos ao contrato social."
Afirma que, embora apontado ausência de escrituração de algumas despesas
pela Impugnante, em nenhum momento comprovou-se de forma irrefutável que
tais despesas estão sendo arcadas por terceiros, ou seja, por aqueles que
considerou erroneamente como sócios de fato da Impugnante.
Após colacionar alguns julgados do CARF, defendendo que não houve
interposição de pessoas, afirma que o próprio AFRFB reconhece a
individualidade da Impugnante e das demais empresas fiscalizadas (constatou
que cada qual possui instalações próprias, em endereço distintos). Para a
Impugnante, ao expedir o ADE n.° 37/2014 com fundamento no art. 29, IV, da
LC 123/06, deveria haver comprovação de maneira cabal da constituição da
Impugnante por interposta pessoas.
Assim conclui a Impugnante Unicromo quanto à exclusão do Simples:
"Tendo Em vista todo o exposto até aqui, percebe-se que o Auditor Fiscal
colacionou aos autos qualquer prova robusta ou incontestável de que a
impugnante é administrada por terceira pessoa estranha ao seu contrato social,
não trouxe a lume qualquer documento que tenha sido assinado por terceira
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

pessoa ou qualquer ato de gestão que tenha se perfectibilizado por terceiros em
nome da impugnante.
Não há no processo qualquer prova de que a empresa impugnante está sob a
gerência e administração de terceiros. Não há provas concretas de que a
impugnante utilizou-se de interpostas pessoas para exercer suas atividades
normais, distribuir o seu faturamento e diminuir os valores a recolher. Carece
de fundamentação o exposto pela autoridade administrativa na Representação
Fiscal apresentada.
(...)
O simples fato de os proprietários das empresas estarem ligados por laços
familiares não significa que estejam agindo dolosamente, que visem fraudar o
fisco com a formação de empresas por interpostas pessoas.
Por todas as razões expostas, fica claro que não se verificam no presente caso
a hipótese de constituição da empresa impugnante por interpostas pessoas para
fins de fundamentar sua exclusão do regime de tributação simplificado.
Deste modo, conclusão que se apresenta é a no sentido de que tanto o Ato
Declaratório Executivo n. ° 37/2014 (e-fls. 380) quanto o Auto de Infração que
ora se ataca se mostram completamente improcedentes, devendo ser declarados
nulos por se fundamentarem em preceito legal reconhecidamente inaplicável ao
presente caso. "
Para a Impugnante, não há qualquer prova robusta da administração por
laranjas, distribuição de seu faturamento ou diminuição de valores a recolher,
pugnando pela nulidade do ato de exclusão.
Para documentar suas alegações, juntou aos autos contratos de trabalho e
cheques assinados pelo representante legal da Impugnante, todos os cheques
com beneficiário "Copel Distribuição Ltda" (fls. 428 a 462).
No relatório do acórdão recorrido consta em seguida os fatos que ensejaram os
lançamentos de ofício e a reponsabilidade tributária solidária atribuída às pessoas físicas:
Informa a autoridade fiscal que foram identificados depósitos e créditos na
movimentação bancária do contribuinte. Por isso, a empresa foi intimada e
reintimada diversas vezes a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem individualizada dos recursos creditados
em sua conta. Foi também intimada e reintimada a apresentar notas fiscais de
saída, comprovantes de cheques, contratos, recibos e faturas de água e luz, sem
quaisquer respostas.
Por não atendimento às intimações, entendeu o Auditor Fiscal que a situação se
enquadrava no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, inc. I e §§
1° e 2° (multa de 75% por falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, duplicação nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e aumento pela
metade nos casos de não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos
e apresentar documentos).
Por meio das Declarações Anuais do Simples Nacional - DASN, verificou o
Auditor que constam declaradas receitas brutas anuais no valor de R$
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

2.359.893,15 para o ano-calendário de 2010 e R$ 2.318.587,80 para o ano-
calendário de 2011. Por outro lado, entende o Auditor que a empresa omitiu
rendimentos (valores creditados em conta de depósito ou de investimento),
cujas origens não foram comprovadas, valores estes discriminados em tabelas
constantes do Relatório, devendo acarretar em lançamento de ofício, conforme
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Assim, com base na exclusão da empresa Unicromo de ofício do Simples
Nacional retroativa a 2007 (art. 32 da Lei Complementar n° 123/06) e opção
pelo Lucro Presumido, cobrou por meio de lançamento de oficio os tributos e
multas referentes às receitas omitidas (IRPJ e reflexos). Desse modo, o
contribuinte foi intimado a pagar os tributos que deixaram de ser recolhidos,
juros de mora e multa de 225% (Arts. 42 e 44 da Lei n° 9.430/96), totalizando
R$ 4.160.709,83, sendo considerados os valores declarados e recolhidos através
de DASN (fl. 1344).
Os quatro responsáveis solidários (Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres,
Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres) e a empresa Unicromo foram
intimados do auto de infração em 26/01/2015 (fl. 1475 a 1478) e 27/01/2015 (fl.
1482), respectivamente.
Inconformados com a autuação, os sujeitos passivos solidários apresentaram
impugnações individuais e juntaram documentos, cujas alegações foram assim resumidas no
acórdão recorrido:
A Impugnante Unicromo Cromações Ltda. apresentou impugnação em
24/02/2015 contra o auto de infração (fls. 1494 a 1553). Afirma que tomou
ciência do auto de infração em 26/01/2015, razão pela qual é tempestiva sua
impugnação.
Preliminarmente, alega as mesmas nulidades de sua defesa contra o ato de
exclusão do Simples Nacional já relatadas acima (ausência de intimação e
ciência do número do TDPF-F; ausência de prova cabal da interposição
fraudulenta ou de fraude nas operações de transferências de quotas; procurações
de 2003 a 2005, por representantes legais que não mais se encontram em seu
contrato social; sinergia existentes entre as empresas fiscalizadas; e, mais uma
vez, alega que "As justificativas, tanto da movimentação financeira quanto das
despesas não contabilizadas, serão oportunamente esclarecidas no procedimento
fiscal (ainda em andamento), importando agora enfatizar que estas situações
também não servem para comprovar a gestão financeira, operacional ou
administrativa da Impugnante por terceiros estranhos ao contrato social").
Continua a Impugnante Unicromo, discorrendo agora sobre a nulidade do auto
de infração, após defender a indevida exclusão do simples.
Tendo em vista que a razão que motivou o lançamento foi a ausência de
comprovação da origem da movimentação financeira verificada em extratos
bancários, mesmo após verificar esta suposta omissão de receitas, o AFRFB
decidiu utilizar de metodologia de apuração pelo lucro presumido (opção
escolhida pela empresa após sua exclusão do Simples), e não o arbitrado,
conforme determina o artigo 530, II do Decreto n° 3.000 de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR). Tal ato afronta o princípio da
legalidade, norteador da atividade administrativa, devendo o auto ser declarado
nulo.
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Argumenta que, embora o AFRFB tenha se valido da suposta ocorrência de
interposição de pessoas para propor a exclusão do Simples, a lavratura do auto
de infração se calçou em fundamento completamente distinto, o da suposta
omissão de receita. Frisa que o AFRFB tinha como embasar o ato de exclusão
na suposta ocorrência de omissão de receita. Não o fazendo, surgiram dois atos
administrativos com fundamentos amplamente distintos, fragilizando a
capacidade de exercício da ampla defesa e do contraditório por parte da
Impugnante.
Na defesa do mérito, a Impugnante Unicromo alega que o Sr. Henrique Oda
Torres fazia parte do quadro societário da empresa Impugnante desde a sua
criação, registrando sua saída em abril de 2010, consoante registrado na
Segunda Alteração do Contrato Social. Assim, a suposta interposição de
pessoas não poderia se operar enquanto efetivamente compunha o quadro
societário. Para a Impugnante, caso prevaleça a exclusão da Impugnante do
Simples, os efeitos devem se operar apenas a partir de abril de 2010.
Faz ainda as seguintes alegações, as quais transcrevo na íntegra:
"IV.II. DA EFETIVA COMPROVAÇÃO QUANTO A ORIGEM DAS
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS FISCALIZADAS
Inicialmente, tem-se que a autoridade fiscalizadora entendeu que a
Impugnante teria omitido receita, posto que não teria comprovado,
mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, a origem de
movimentações financeiras identificadas pelo Auditor em extratos
bancários.
Nesse sentido, fez constar o AFRFB em termo de verificação fiscal
presente no presente processo administrativo fiscal:
Por conseguinte, as diferenças apontadas no quadro acima, são
consideradas como omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, sem apresentação de
documentação hábil e idônea, valores sujeitos a lançamento de ofício, de
acordo com o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No entanto, não merece prosperar a hermenêutica empregada pelo
AFRFB, posto que os valores por ele identificados em contas correntes
de titularidade da Impugnante não podem ser considerados como se
tratando receitas da empresa, na medida em que, na realidade,
correspondem a valores atinentes a operações de desconto de títulos de
crédito de terceiros realizadas pela Impugnante.
Mais especificamente, os valores verificados pela autoridade fiscal
correspondem a descontos de duplicatas e cheques pós-datados de
terceiras empresas, efetuadas pela Impugnante.
Noutros dizeres, os valores em questão não podem ser considerados pra
fins de constatação sobre suposta omissão de receita, posto que, embora
tramitem pelas contas da Impugnante, não se tratam de quantias a ela
pertencentes, servindo apenas para repor quantias pagas a título de
antecipação da liquidez dos títulos negociados com terceiras empresas.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Nesse rumo, importante salientar que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) já teve a oportunidade de se manifestar quanto
à conformidade desse tipo de operação, entendendo, na ocasião, que os
valores referentes ao desconto de títulos de terceiros não podem ser
considerados em sua integralidade para fins de constatação de receita
omitida, como segue:
(...) DESCONTOS DE CHEQUES E DUPLICATAS. RECEITA
TRIBUTÁVEL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE FACE DOS
TÍTULOS
E
AS
IMPORTÂNCIAS
REFERENTES
À
CESSÃO
RESPECTIVA. No caso das pessoas jurídicas que exercem atividade de
desconto de duplicatas e cheques pos-datados, não há como admitir que
os depósitos bancários, sem origem comprovada, reflitam a receita
sonegada, como se presume, de ordinário, em relação às empresas
comerciais ou prestadoras de serviço. Em relação a tais empresas, os
depósitos bancários só podem refletir os valores de face dos títulos
adquiridos, enquanto a receita bruta resulta da subtração entre tais
valores e as importâncias referentes à aquisição dos respectivos títulos.
Recurso voluntário provido. (CARF, acórdão n. 103-22.834 do processo
n. 10920.003023/2003-07, Cons. Rel. ANTONIO CARLOS GUIDONI
FILHO, data da sessão: 08/12/2006).
Dessa forma, ficando constatado que os valores identificados pelo
AFRFB não se tratam, de fato, de omissão de receita, impera que se
reconheça a total improcedência dos fundamentos do auto de infração
ora em apreço, posto que se tratam de evidente equívoco quanto à
realidade dos fatos. "
A Unicromo se irresignou com a majoração da multa alegando que a empresa
cooperou durante todo o procedimento fiscal e que a simples constatação de omissão de receita
não seria suficiente para justificar a qualificação da multa, sendo necessária a efetiva
comprovação da ocorrência de dolo na conduta.
Os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnação, arguindo as mesmas
preliminares apresentados pela Unicromo e questões específcas assim relatadas no relatório do
acórdão recorrido:
Afirmam os outros quatro Impugnantes que não agiram em desacordo com a lei
ou com qualquer contrato social de qualquer empresa, já que não são sócios
formais em nenhuma delas e não exercem poder de gerência, o que torna
descabida a sua sujeição passiva e solidariedade. Não há nos autos qualquer
documento que comprove que terceiros estranhos (caso da Impugnante) aos
contratos sociais tenham efetivamente tomado qualquer decisão de comando,
contratado funcionários, assinado cheques, realizado pagamentos, recebido
valores ou assumido compromissos e obrigações em nome da empresa.
Para os Impugnantes, a existência de algumas procurações antigas outorgadas
por ex-sócios de empresa não pode por si só servir de amparo à arguição de
constituição por interposta pessoa, especialmente quando não se comprova a
efetiva utilização dos poderes outorgados.
As defesas dos Impugnantes acima diferenciam-se nos seguintes trechos
extraídos:
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Roseli Oda Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres
"No caso específico da Impugnante, restou comprovado tanto por meio
dos contratos sociais apresentados, quanto dos argumentos dispostos na
Representação Fiscal elaborados pelo AFRFB, que ela nunca foi sócia,
em qualquer momento, de nenhuma das pessoas jurídicas investigadas.
Além de nunca ter sido sócia formal de qualquer empresa também não há
nos autos prova alguma de que tenha gerido alguma empresa fiscalizada,
nem ao menos meros indícios.
Considerar a Impugnante como constituidora de pessoas jurídicas por
interpostas pessoas neste caso é, além de aberração, uma afronta ao
ordenamento jurídico, já que não há quaisquer provas de que tenha
agido neste sentido, além de ter todos os indícios apontados pelo Auditor
Fiscal na Representação Fiscal mencionada em relação ao Sr. Henrique
Torres, nada existindo contra a Impugnante, senão suas relações de
parentesco com alguns sócios distintos de outras empresas distintas.
Logo, é completamente descabida e irreal a conclusão de que a
Impugnante representa a quaisquer das empresas fiscalizadas, nunca
tendo participado do quadro societário de qualquer uma delas, motivo
pelo qual não merecem prosperar os argumentos demonstrados pelo
AFRFB na Representação Fiscal na origem. "
Joel Torres
"No entanto, embora o senhor AFRFB tenha elencado como um dos
supostos "sócio de fato " o Impugnante, Sr. JOEL TORRES, convém
salientar que tal conclusão merece ser relativizada para fins da
apreciação do presente caso.
Isso porque, se analisarmos com atenção os contratos sociais das
empresas fiscalizadas, constantes aos autos, é possível perceber que o
senhor JOEL TORRES por um longo período se tratou de verdadeiro
componente do quadro societário da empresa M.E.D, sendo que, por
essa razão, não poderia se tratar de "sócio de fato".
No caso específico do Impugnante, Sr. Joel Torres, restou comprovado
que o mesmo já fez parte do quadro societário da empresa M.E.D.
VECCHIA & CIA LTDA., como se depreende da análise dos contratos
sociais acostados a este processo administrativo fiscal.
Porém, não faz mais a parte impugnante parte de seus quadros
societários desde o início de 2010, consoante registrado na quinta
alteração do Contrato Social. O Sr. Joel Torres nunca foi sócio das
outras empresas autuadas Helio Torres EPP e Unicromo.
Dessa maneira, conclusão evidente é a de que a suposta interposição de
pessoas delineada pelo AFRFB em sua argumentação não poderia se
operar enquanto o sr. JOEL TORRES, já que ele efetivamente compunha
o quadro societário da empresa M.E.D. - situação que perdurou até
2010.
Dessa forma, desde a época que deixou o quadro societário da empresa
M.E.D. Vecchia e Cia Ltda., deixou de gerir e administrar a referida
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

sociedade (até o limite de poderes e quotas dispostos em seu contrato
social). Salienta-se que os senhores Fabrício M. Valdério e Mauro Elio
D. Vecchia são os atuais sócios e responsáveis pela empresa M.E.D.,
também de acordo com os contratos sociais das empresas que estão
acostados a este processo administrativo fiscal.
Logo, é completamente descabida e irreal a conclusão de que o Sr.
JOEL TORRES representa, gerencia ou administra quaisquer das
empresas fiscalizadas, não tendo restado comprovado neste caso que
tenha constituído qualquer empresa por meio de interpostas pessoas,
motivo pelo qual deve ser afastada sua responsabilidade solidária e
excluído do polo passivo. "
Henrique Oda Torres
"No caso específico da Impugnante, Sr. Henrique Oda Torres, restou
comprovado que já fez parte das empresas Hélio de Almeida Torres -
EPP e Unicromo Cromações Ltda, porém não faz mais parte de seus
quadros societários desde 2007 (caso da Helio Torres EPP) e do início
de 2010 (caso da empresa Unicromo). O Sr. Henrique nunca foi sócio da
empresa autuada M.E.D. Vecchia & Cia Ltda.
Dessa forma, desde a época que deixou os quadros societários das
empresas Unicromo e Helio Torres EPP, deixou de gerir e administrar
as sociedades (até o limite de poderes e quotas dispostos em cada caso).
Quem atualmente faz parte da composição do quadro societário da
empresa Helio Torres EPP é o Sr. Helio A. Torres. Quanto à empresa
Unicromo, seus sócios são a Sra. Simone Morais Melão e o Sr. Mauro
Elio D. Vecchia, isso de acordo com os contratos sociais das empresas
autuadas que estão acostados a este processo administrativo fiscal.
Importa relembrar que o fundamento para exclusão das empresas
fiscalizadas do SIMPLES Nacional foi por supostamente ter a empresa
sido constituída por interposta pessoa, pelo que um terceiro (verdadeiro
interessado) é quem realizaria sua efetiva administração.
Portanto, muito embora se demonstre algumas situações de parcerias
entre as empresas fiscalizadas, natural no meio empresarial, não se
comprova de maneira incontroversa a gestão destas por pessoa estranha
ao seu contrato social, pelo que não se pode concluir que sua
constituição se deu por interpostas pessoas.
As reportagens e publicações colacionadas pelo AFRFB em sua
Representação Fiscal nunca se referiram à impugnante ou às demais
empresas fiscalizadas, relacionando-as com o Sr. Henrique. Em todas
elas o Sr. Henrique representa sua própria empresa (MH Torres), que
possui o nome fantasia 'Real Recuperadora de Metais', equivocadamente
relacionada ao nome 'Real Metais'
Logo, é completamente descabida e irreal a conclusão de que o Sr.
HENRIQUE ODA TORRES (sócio da MH Torres) representa a
quaisquer das empresas fiscalizadas. "
(Os grifos e sublinhados constam dos originais)
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Os sujeitos passivos solidários também apresentaram na impugnação argumentos
coincidentes para o afastamento da sujeição passiva solidária:
Voltando-se às defesas comuns, alegam os Impugnantes que na
responsabilização não ficou comprovado que houve interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal, como requer o inciso
I do art. 124 do CTN. Quanto à utilização do art. 134, além de inaplicável ao
caso (aplicável somente quando uma pessoa jurídica contribuinte tenha sido
extinta sem quitar todas as suas obrigações tributárias), defendem que a
utilização sem qualquer fundamentação é ensejadora de nulidade a todo o
procedimento fiscal, por cerceamento do direito de defesa, já que não foi
especificado nem sequer a razão da utilização deste dispositivo, nem qual inciso
seria aplicado ao caso.
Em relação à utilização dos arts. 135 e 137 do CTN, não houve prova de
qualquer ato dos Impugnantes com excesso de poderes ao contrato social,
tampouco infração à Lei, pela inexistência de constituição de pessoas jurídicas
pelos Impugnantes por meio de interpostas pessoas. Conclui que são
inaplicáveis tais dispositivos "...pela ausência de cumprimento de seus
requisitos taxativos, inexistindo ato doloso contrário a Lei ou que viole contrato
social de qualquer empresa autuada
Após este trecho de defesa do mérito quanto à solidariedade tributária,
continuam os Impugnantes a defender que os valores identificados na conta
corrente se referem a desconto de títulos de crédito de terceiros, não se
caracterizando a omissão de receitas. Ainda defendem a insubsistência da
multas, incluindo multa qualificada e majorada, nos mesmos termos utilizados
pela Impugnante Unicromo. Ao final, com base em suas defesas, requerem a
nulidade do ADE n° 37/2014, a nulidade do Auto de Infração, o afastamento da
responsabilidade solidária e o afastamento da qualificação e majoração da multa
aplicada.
A manifestação de inconformidade contra a exclusão foi julgada improcedente e o
auto de infração mantido integralmente, bem como mantidos a sujeição passiva solidária pela 1a
Turma da DRJ;POR, cuja ementa do acórdão transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MPF VERSUS TDPF.
Aplica-se a legislação vigente à época do ato de intimação, sob pena de afronta
ao ato jurídico perfeito.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
A narração detalhada e extensa dos diversos fatos pela autoridade fiscal
permitem chegar à conclusão da administração da empresa através de laranjas.
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A imposição da sistemática do lucro arbitrado ao contribuinte é medida
excepcional, e só pode ser utilizada pela fiscalização no caso de impossibilidade
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

de apuração da base de cálculo do imposto pela sistemática do lucro presumido,
opção adotada pelo contribuinte.
FUNDAMENTOS DIVERSOS PARA ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES E
AUTO DE INFRAÇÃO.
Não há cerceamento do direito de defesa se cada ato praticado pela autoridade
fiscal foi embasado na legislação vigente, mesmo que com fundamentos
diversos, possibilitando ao Impugnante a contestação de cada um deles.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
MOMENTO OPORTUNO.
A apresentação de argumentos e provas que contrariem os fatos atestados pela
autoridade fiscal quanto à movimentação financeira, no âmbito administrativo,
deve ser feita quando da apresentação de impugnação pelo contribuinte.
MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA.
A interposição fraudulenta de pessoas e o não atendimento às intimações da
autoridade fiscal justificam a majoração prevista em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O interesse comum que constitui o fato gerador da obrigação e que cria a
solidariedade é um interesse jurídico. A existência de diversas procurações em
nome dos responsáveis solidários indicam a administração das empresas
fiscalizadas pelos sócios de fato.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL.
A prova em sentido contrário da omissão de receitas por presunção legal cabe
ao contribuinte. Não logrando êxito, viabiliza-se a aplicação do auto de infração
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Unicromo e os sujeitos passivos solidários tomaram ciência da decisão de 1a
instância e apresentaram recurso voluntário.
A Unicromo juntou recurso voluntário às e-fls. 2227 a 2275, apresentando os
mesmos argumentos de defesa que os apresentados na manifestação de inconformidade contra
sua exclusão do SIMPLES Nacional e contra os autos de infração de IRPJ e seus reflexos.
Requereu ao final:
a)que fosse declarado nulo o ADE n° 37 de 2014, por não ter havido interposição
de pessoas na constituição da empresa;
b)Caso não seja declarada a nulidade do ADE n° 37/2014, que seja declarada a
nulidade do Auto de Infração por utilização inadequada da metodologia de apuração do lucro;
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

c)que seja declarada a nulidade do Auto de Infração por falta de coesão dos seus
fundamentos com os da exclusão;
d)em caso de manutenção da exclusão requer que seus efeitos se iniciem a partir
de abril de 2010, pelo fato de até essa data o sr. Henrique Oda Torres compor o quadro societário
da empresa;
e)que o Auto de Infração seja cancelado porque os valores identificados nas
contas bancárias se tratarem de descontos de títulos de terceiros;
f)caso sejam mantidos os autos de infração, requer que sejam afastados a
qualificação e a majoração da multa de ofício.
Os sujeitos passivos solidários também apresentaram recurso voluntário
individualmente: Henrique Oda Torres (e-fls. 2276 a 2338), Joel Torres (e-fls. 2339 a 2401),
Kelly Varela Pettenuci Torres (e-fls. 2402 a 2463) e Roseli Oda Torres (e-fls. 2464 a 2525).
No recurso voluntário dos sujeitos passivos os argumentos de defesa são
basicamente os mesmos, repetindo os apresentados na impugnação, ratificando que não são
sócios ou representantes da empresa fiscalizada. Ao final requereram:
a)que fosse declarado nulo o ADE n° 37 de 2014, por não ter havido interposição
de pessoas na constituição da empresa;
b)caso não seja declarada a nulidade do ADE n° 37/2014, que seja declarada a
nulidade do Auto de Infração por utilização inadequada da metodologia de apuração do lucro;
c)que seja declarada a nulidade do Auto de Infração por falta de coesão dos seus
fundamentos com os da exclusão;
d)que seja declarada a nulidade do Auto de Infração por falta de fundamentação
da aplicação do art. 134 do CTN e por não especificar qual dos incisos seriam aplicáveis, não
existindo fundamentação específica quantos aos fatos que ensejaram sua aplicação, constituindo
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte;
e)que seja declarada a nulidade do Auto de Infração por falta de fundamentação
da aplicação do art. 137 do CTN e por não especificar qual dos incisos seriam aplicáveis, não
existindo fundamentação específica quantos aos fatos que ensejaram sua aplicação, constituindo
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte;
f)caso rejeitados os pedidos de nulidade requeridos nos itens “d” e “e” acima
descritos, que seja afastada a responsabilidade tributária solidária, excluindo-os do polo passivo
por inocorrência de constituição de pessoa jurídica por interposta pessoal, sendo inaplicável ao
caso o art. 124, I, do CTN;
g)que seja afastada a responsabilidade tributária solidária, excluindo-os do polo
passivo por inocorrência de constituição de pessoa jurídica por interposta pessoal, sendo
inaplicável ao caso o art. 134, do CTN;
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

h) que seja afastada a responsabilidade tributária solidária, excluindo-os do polo
passivo por inocorrência de constituição de pessoa jurídica por interposta pessoal, sendo
inaplicável ao caso o art. 135, III, do CTN;
i) que seja afastada a responsabilidade tributária solidária, excluindo-os do polo
passivo por inocorrência de constituição de pessoa jurídica por interposta pessoal, sendo
inaplicável ao caso o art. 137 do CTN;
A acusação fiscal e os argumentos de defesa do sujeito passivo principal e dos
sujeitos passivos tributários solidários serão analisados em detalhe no voto.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresentados pela Unicromo e pelos sujeitos passivos
solidários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, assim deles
tomo conhecimento.
Estão sendo analisados no presente processo os recursos da Unicromo contra sua
exclusão do Simples Nacional e contra autos de infração de IRPJ e seus reflexos decorrentes da
exclusão.
Também serão apreciados os recursos voluntários apresentados pelas pessoas
físicas Henrique Oda Torres, Joel Torres, Roseli Oda Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres.
arroladas como sujeitos passivos tributários solidários.
Considerando que o lançamento de ofício foi decorrente da exclusão da
Unicromo do SIMPLES Nacional, inicio a análise pelos motivos que levaram à Autoridade
Fiscal a encaminhar a Representação Fiscal que encontra-se acostadas às e-fls. 2 a 76.
1.Da exclusão
1.1 Das empresas fiscalizadas
Na Representação Fiscal para exclusão do SIMPLES Nacional (e-fls. 2 a 76) a
Autoridade Fiscal relata que o procedimento de fiscalização foi aberto para fins de se verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas às Contribuições Previdenciárias e para Outras
Entidades e Fundos (Terceiros) e ao Simples Nacional pelas seguintes empresas: M.E.D. Vechia
& Cia Ltda, Helio de Almeida Torres – EPP e Unicromo Cromações Ltda-EPP e Regina
Oda Dalla Vecchia – EPP.
A Autoridade Fiscal relata que no curso do procedimento fiscal constatou que a
empresa MH Torres Ltda – EPP tinha estreita relação com as empresas acima indicadas, em
razão do endereço onde estava localizada e dos seus sócios proprietários:
Observação: Em razão do endereço e dos seus proprietários, identificou-se
outra empresa com estreita relação com as empresas fiscalizadas. Por possuir
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

informações úteis para caracterizar as irregularidades constatadas durante a ação
fiscal, convém relatá-la:
_ MH TORRES LTDA - EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87 Empresa aberta em
25/07/1996, nome fantasia “Real Recuperadora de Metais”, situada na
Avenida Projetada, 125 – Térreo “Parque Industrial II”, no município de
Loanda – Paraná, CEP 87.900-000. Sócios da empresa: Sr. Henrique Oda
Torres, CPF 039.948.439-60 e Sra. Michele Oda Torres Valério, CPF
039.948.439-60. A Sra. Roseli Oda Torres, CPF 772.169.709-34, figurou no
quadro societário 05/10/2010 a 06/12/2010. Empresa optante pelo Simples
Nacional de 01/07/2007 a 31/12/2007
1.2 Das alterações do quadro societário das empresas
Constata-se, com base nos contratos sociais, alterações nos quadros societários
das empresas, alterações essas que ocorreram dentro do grupo familiar. A Autoridade Fiscal
detalhou as alterações societárias:
4- DAS EMPRESAS
4.1. M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99
A empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99,
foi registrada em 06/05/1998, tendo em seu quadro societário os Srs. Joel
Torres, CPF 413.161.509-68 e Mauro Elio Dalla Vecchia, CPF 508.999.109-
04. Os sócios são respectivamente pai e tio do Sr. Henrique Oda Torres e
concunhados entre si, cada um detinha 50% do capital social da empresa, e
eram sócios administradores da empresa. No período de 06/05/1998 à
02/05/2010 a empresa se chamava REAL IND. E COM. DE METAIS LTDA.
Já na primeira alteração do Contrato Social da empresa M. E. D. VECCHIA
& CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99, registrada em 05/01/1999, o sócio
Sr. Joel Torres passou a deter 88% do capital social da empresa (Capital social
total: 112.000 quotas = R$ 112.000,00), e na segunda alteração do Contrato
Social o Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia passou a figurar apenas como sócio. Na
quarta alteração do Contrato Social houve aumento do capital social da
empresa e o Sr. Joel Torres passou a deter 92% do capital Social e o Sr. Mauro
Elio Dalla Vecchia passou a deter 8% do capital social da empresa.
A partir da quinta alteração do Contrato Social, registrada em 08/03/2010, o Sr.
Joel Torres não figura mais no quadro societário da empresa.
Da quinta até a oitava alteração do Contrato Social, no período de 08/03/2010
a 12/11/2013, o Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia figurou como Titular da
empresa, único proprietário, possuindo 112.000 quotas = R$ 112.000,00. A
partir da alteração do Contrato Social, registrada em 13/11/2013, ingressa na
empresa como sócio o Sr. Fabricio Marques Valério, CPF 037.066.079-05,
cunhado do Sr. Henrique Oda Torres, detendo 5% do capital social (Capital
social total: 117.895 quotas = R$ 117.895,00), e a empresa passa a ser
denominada de M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA - EPP.
4.2. UNICROMO CROMAÇÕES LTDA, CNPJ 04.553.023/0001-84
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A empresa teve seu Contrato Social registrado em 17/07/2001, com o nome de
Delta Indústria e Comércio de Metais Ltda. – EPP, CNPJ 04.553.023/0001-84,
tendo como sócios o Sr. Henrique Oda Torres, CPF 039.948.439-60, de
menor e assistido pelo pai Sr. Joel Torres, e a Sra. Regina Oda Dalla Vecchia,
CPF 035.905.469-21, tia do Sr. Henrique Oda Torres, possuindo cada um dos
sócios 50% do capital social (Capital social total: 15.000 quotas = R$
15.000,00).
Na primeira alteração do Contrato Social, registrada em 02/07/2003, o sócio
Sr. Henrique Oda Torres passa a ser o sócio administrador da empresa.
A partir do registro da segunda alteração do Contrato Social em 22/04/2010,
retira-se da sociedade o Sr. Henrique Oda Torres. Através da terceira
alteração do Contrato Social, registrado em 18/05/2010, ingressa como sócio
administrador o Sr. Fabrício Marques Valério, CPF 037.066.079-05, cunhado
do Sr. Henrique Oda Torres.
Na quarta alteração do Contrato Social, em 02/06/2010, retira-se da sociedade a
Sra. Regina Oda Dalla Vecchia. A empresa passa a se denominar Fabricio
Marques Valério – EPP, ficando como único proprietário da empresa o Sr.
Fabrício Marques Valério no período de 02/06/2010 a 22/07/2012.
Com o registro da alteração do Contrato Social em 23/07/2012 ingressou na
sociedade Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia, CPF 508.999.109-04, possuindo
22,50% do capital social (Capital social total: 20.000 quotas =R$ 20.000,00).
Em 01/08/2012 o Sr. Fabricio Marques Valério se retira da sociedade. A partir
de 12/12/2012, ingressa na sociedade Sra. Simone Moraes Melão, CPF
056.598.989-80, empregada em outra empresa, possuindo 5% do capital social
da empresa, e o Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia 95% do capital social (Capital
social total: 20.000 quotas = R$ 20.000,00)
4.3. HELIO DE ALMEIDA TORRES - EPP, CNPJ 07.353.719/0001-55
A empresa foi registrada em 22/04/2005, denominada Mart Plast Indústria e
Comércio de Peças Plásticas Ltda., com o Capital Social de R$ 15.000,00
(15.000 quotas), tendo como sócio o Sr. Henrique Oda Torres, CPF
039.348.439-60, possuindo 10% do capital social e como sócio administrador o
Sr. Fabrício Marques Valério, CPF 037.066.079-05, possuindo 90% do capital
social.
A empresa a partir de 04/07/2007, alterou o nome empresarial para Injet Plast
Indústria e Comércio de Peças Plásticas Ltda.
Em 27/07/2007, através da terceira alteração do Contrato Social retira-se da
sociedade Sr. Henrique Oda Torres e ingressa o Sr. Helio de Almeida
Torres, CPF 396.865.319-04, detendo 5% do capital social, passando o sócio
administrador Fabrício Marques Valério a deter 95% do capital social. O
capital social da empresa se mantém desde a sua constituição, ou seja R$
15.000,00 (15.000 quotas).
om a quarta alteração do Contrato Social, registrada em 05/03/2010, retira-se da
sociedade o Sr. Fabrício Marques Valério, ficando o sócio remanescente, Sr.
Helio de Almeida Torres, como único proprietário, e como Titular da empresa
altera o seu nome empresarial para Hélio de Almeida Torres – EPP.
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

4.4. REGINA ODA DALLA VECCHIA - EPP, CNPJ 05.963.394/0001-05
Empresa aberta em 22/10/2003, com nome fantasia “Marte Metais”, situada na
Avenida Projetada, 121 – Térreo “Parque Industrial II”, no município de
Loanda – Paraná, CEP 87.900-000. Possuindo em seu quadro societário a sócia
Sra. Kelly Varela Pettenuci Torres, CPF 056.316.649-50, com 90% do Capital
Social (18.000 quotas – R$ 18.000,00) e o sócio-administrador Sr. Mauro Elio
Dalla Vecchia, CPF 508.999.109-04, com 10% do Capital Social (2.000 quotas
– R$ 2.000,00).
Na 1a. Alteração do Contrato Social, registrada em 23/07/2007, o Sr. Mauro
Elio Dalla Vecchia sai da sociedade e ingressa Sr. José Roberto Alamino, CPF
238.996.549-00, com 5% do Capital Social (1.000 quotas – R$ 1.000,00).
Observação: Sr. José Roberto Alamino, CRC: 1-033844/O-9 – Técnico
Contábil, é o contador das três empresas sob ação fiscal, de que trata a presente
representação.
Na 2a. Alteração do Contrato Social, registrada em 08/02/2008, o Sr. José
Roberto Alamino, sai da sociedade, transferindo sua participação à única sócia
remanescente, a Sra. Kelly Pettenuci Torres.
Na 3a. Alteração do Contrato Social, registrada em 22/04/2010, ingressa na
sociedade a Sra. Regina Oda Dalla Vecchia, CPF 035.905.469-21, com 2,44 %
do Capital Social (500 quotas – R$ 500,00).
Na 4a. Alteração do Contrato Social registrada em 15/07/2010, retira-se da
sociedade a Sra. Kelly Varella Pettenuci Torres, transferindo sua participação
societária (97,56% do Capital Social – 20.000 quotas – R$ 20.000,00) à única
sócia remanescente, Sra. Regina Oda Dalla Vecchia.
Observe-se a relação de parentesco existente entre os sócios, o irrisório valor
atribuído ao Capital Social e as transferências, não apenas desta empresa mas
também com as empresas sob ação fiscal.
A Sra. Kelly Varella Pettenuci Torres é esposa do Sr. Henrique Oda Torres. A
empresária individual responsável pela empresa a Sra. Regina Oda Dalla
Vecchia, CPF 238.996.549-00, tia do Sr. Henrique Oda Torres e irmã da Sra.
Roseli Oda Torres.
4.5. MH TORRES LTDA - EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87
Observação: Apesar de não estarem sob ação fiscal as descrições a seguir das
empresas, nos itens 4.4 e 4.5, são importantes para estabelecer uma visão mais
ampla para melhor entendimento dos fatos narrados. Atentando-se para a
relação de parentesco existente entre os sócios, para o endereço das empresas e
como já relatado anteriormente, para as procurações existentes.
Firma individual registrada na Junta Comercial em 25/07/1996, tendo como
titular da firma individual a Sra. Roseli Oda Torres, CPF 772.169.709-34.
Possui nome fantasia “Real Recuperadora de Metais”, situada na Avenida
Projetada, 125 – Térreo “Parque Industrial II”, no município de Loanda –
Paraná, CEP 87.900-000.
A partir de 05/10/2010 ingressaram na sociedade os filhos, Sr. Henrique Oda
Torres (0,62 % do Capital Social – 500 quotas – R$ 500,00) e a Sra. Michele
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Oda Torres (0,62 % do Capital Social – 500 quotas – R$ 500,00). O Sr.
Henrique Oda Torres ingressou como sócio-administrador.
A Sra. Roseli Oda Torres, CPF 772.169.709-34, figurou no quadro societário
05/10/2010 a 06/12/2010. Transferiu 40.000 quotas para cada filho, sócios
remanescentes.
Sócios da empresa são: Sr. Henrique Oda Torres, CPF 039.948.439-60,
possuindo 50% do Capital Social da empresa (40.500 quotas – R$ 40.500,00) e
Sra. Michele Oda Torres Valério, CPF 039.948.439-60, possuindo 50% do
Capital Social da empresa (40.500 quotas – R$ 40.500,00).
Aqui relatada mais uma empresa com endereço ao lado das empresas
fiscalizadas e com sócios que de alguma forma aparecem nos registros da Junta
Comercial das empresas sob ação fiscal.
1.3 Dos sócios figurando como empregados de outras empresa
Chamou a atenção da Autoridade Fiscal o fato de algumas das pessoas físicas
serem concomitantemente sócios de uma empresa e empregado de outra empresa do grupo
familiar, além de constatar que haviam procurações públicas cruzadas entre as pessoas físicas
(serem outorgante e outorgado).
A Autoridade Fiscal compilou e detalhou a posição societária e de parentesco das
pessoas físicas e seus vínculos empregatícios:
5.1- HENRIQUE ODA TORRES, CPF 039.948.439-60: Filho de ROSELI
ODA TORRES e JOEL TORRES.
- Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ
02.533.383/0001- 99, é empregado de 12/1998 a 03/2001, conforme
declarações em GFIP pela empresa.
-
Na
empresa
UNICROMO
CROMAÇÕES
LTDA,
CNPJ
04.553.023/0001-84, é sócio de 17/07/2001 a 22/04/2010. Detentor de 50
% do capital social - 7.500 quotas (R$ 7.500,00), sendo a partir de
02/07/2003 sócio-administador.
- Na empresa HELIO DE ALMEIDA TORRES, CNPJ 07.353.719/0001-
55, figurou como sócio desde a sua constituição em 22/04/2005 até
27/07/2007, detendo 10% do capital social – 1.500 quotas (R$ 1.500,00).
- Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87,
ingressou no quadro societário a partir de 05/10/2010, como sócio
administrador.
Observação: É outorgante e outorgado de diversas procurações. Ao mesmo
tempo figura no quadro societário de duas empresas acima relatadas.
5.2- KELLY VARELA PETTENUCI TORRES, CPF 056.316.649-50:
Esposa de HENRIQUE ODA TORRES.
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

- Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87, é
empregada no período de 03/2004 a 04/2006, conforme declarações em
GFIP pela empresa.
-
Na
empresa
UNICROMO
CROMAÇÕES
LTDA.,
CNPJ-
04.553.023/0001-84, é empregada no período de 10/2006 a 11/2008,
conforme declarações em GFIP pela empresa.
- Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP, CNPJ
05.963.394/0001-05, figurou no quadro societário no período de
22/10/2003 a 15/07/2010. Nesta mesma empresa, conforme dados
extraídos da GFIP, é contribuinte individual – diretor não empregado sem
FGTS, no período de 07/2006 até 03/2011, e como empregada a partir de
10/2013, observa-se que ainda consta na última GFIP consultada
(06/2014).
Observação: É outorgante e outorgada de diversas procurações. É ao mesmo
tempo empregada em uma empresa e sócia em outra.
5.3- ROSELI ODA TORRES, CPF 772.169.709-34: Mãe de HENRIQUE
ODA TORRES e esposa de JOEL TORRES.
- Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, CNPJ 01.335.408/0001-87,
foi titular de firma individual, com registro em 06/05/1998 até
06/10/2010.
Observação: É outorgante e outorgado de diversas procurações.
5.4- JOEL TORRES, CPF 413.161.509-68: Pai de HENRIQUE ODA
TORRES e marido de ROSELI ODA TORRES.
- Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ
02.533.383/0001-99, é sócio – administrador da empresa no período de
06/05/1998 a 08/03/2010.
Observação: É outorgante e outorgado de diversas procurações.
5.5- MICHELE ODA TORRES VALÉRIO, CPF 049.818.339-46: Irmã de
HENRIQUE ODA TORRES e filha de ROSELI ODA TORRES e JOEL
TORRES.
- Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, é empregada de 06/2002 a
01/2005, conforme declarações em GFIP pela empresa.
- Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA, é empregada nos
períodos 07/2005 a 01/2006, 01/2009 a 06/2011 e a partir de 04/2014 até
a última GFIP consultada (06/2014) consta como empregada.
- Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, é sócia a partir de 05/10/2010.
Observação: Figura concomitantemente como empregada em uma empresa e
sócia em outra, de acordo com dados acima relacionados.
5.6- FABRICIO MARQUES VALÉRIO, CPF 037.066.079-05: Cunhado de
HENRIQUE ODA TORRES e marido de MICHELE ODA TORRES
VALÉRIO.
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

- Na empresa MH TORRES LTDA – EPP, é empregado de 07/2003 a
10/2004, conforme declarações em GFIP pela empresa.
- Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP, é empregado
no período de 07/2007 a 09/2009, conforme declarações em GFIP pela
empresa.
- Na empresa HELIO DE ALMEIDA TORRES – EPP é sócio -
administrador de 22/04/2005 a 05/03/2010. A empresa foi iniciada tendo
como sócios o Sr. Henrique Oda Torres e Fabrício Marques Valério.
- Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócio -
administrador de 18/05/2010 a 01/08/2012
- Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é sócio a partir de
13/11/2013, possuindo 5% do capital social da empresa.
Observação: Empregado em uma empresa e sócio em outra concomitantemente,
conforme acima relatado.
5.7- MAURO ELIO DALLA VECCHIA, CPF 508.999.109-04: Tio de
HENRIQUE ODA TORRES e marido de REGINA ODA DALLA VECCHIA.
- Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é sócio desde
06/05/1998 (constituição da empresa).
- Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócio –
administrador desde 23/07/2012.
- Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP figurou como
sócio administrador no período de 22/10/2003 a 23/07/2007. E conforme
declarações em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social é contribuinte individual – diretor não empregado sem
FGTS no período de 12/2005 a 12/2007.
Observação: O Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia, CPF 508.999.109-04, figura ao
mesmo tempo no quadro-societário de mais de uma empresa.
5.8- REGINA ODA DALLA VECCHIA, CPF 035.905.469-21: Tia de
HENRIQUE ODA TORRES e irmã de ROSELI ODA TORRES.
- Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é empregada no
período de 03/2001 a 03/2002, conforme declarações em GFIP pela
empresa.
- Na empresa MH TORRES LTDA - EPP é empregada no período de
11/2003 a 01/2004, conforme declarações em GFIP pela empresa.
- Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA - EPP é empregada no
período de 05/2006 a 08/2006, conforme declarações em GFIP pela
empresa.
- Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócia –
administradora no período de 17/07/2001 a 02/06/2010.
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

- Na empresa REGINA ODA DALLA VECCHIA – EPP é sócia a partir
de 22/04/2010.
Observação: Figura ao mesmo tempo como empregada em uma empresa e sócia
em outra empresa, conforme dados acima relacionados.
5.9- HELIO DE ALMEIDA TORRES, CPF 396.865.319-04:
- Na empresa M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA. é empregado no
período de 06/1999 a 05/2006, e também a partir de 01/2007 até a última
GFIP consultada, competência 06/2014, continuava constando como
empregado.
- Na empresa HELIO DE ALMEIDA TORRES inicialmente sócio,
ingressando em 27/07/2007 e a partir de 05/03/2010 titular da empresa,
único dono.
Observação: Figura ao mesmo tempo como empregado em uma empresa e
sócio/titular em outra empresa, conforme dados acima relacionados.
5.10- SIMONE MORAES MELÃO, CPF 056.598.989-80:
- Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é empregada
no período de 12/2005 a 01/2013, conforme declarações da empresa em
GFIP.
- Na empresa MH TORRES LTDA. é empregada de 02/2013 a 12/2013,
conforme declarações da empresa em GFIP.
- Na empresa UNICROMO CROMAÇÕES LTDA – EPP é sócia a partir
de 12/12/2012.
Observação: Anteriormente à data de ingresso no quadro societário da empresa,
já era empregada. Além de sócia, posteriormente figura concomitantemente
como empregada em outra empresa.
Os vínculos empregatícios entre os “sócios-laranjas” com as empresas sob
fiscalização foram obtidos na base de dados do CNIS (Cadastro Nacional de
Informações Sociais), que possui como fonte as informações declaradas pelas
próprias empresas na GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social).
1.4 Os sócios de fato
A Autoridade Fiscal concluiu que as alterações nos contratos sociais dentro do
grupo familiar, as procurações públicas nos quais os sócios outorgaram poderes para terceiros
(parentes), no caso os srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe). Joel Torres (pai) e
Kelly Pettenucci Torres (esposa) para que pudessem fazer a gestão das contas bancárias, tinham
como propósito o ingresso e a manutenção das empresas no SIMPLES Nacional pelo
fracionamento do faturamento. Para a Autoridade Fiscal essas pessoas físicas seriam os sócios de
fato das empresas aqui analisadas:
Uma grande empresa é de forma fantasiosa e fraudulenta fracionada, e para
cada fração (departamento ou seção) é atribuído uma razão social, com
endereço e CNPJ, empregados... Essas novas empresas são criadas ou
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

transferidas ocultando-se o real proprietário, constituem-se por interpostas
pessoas. Os faturamentos são divididos e as receitas são sonegadas, para se
enquadrarem no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES) e/ou ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL).
Analisando isoladamente cada empresa, seus contratos sociais e alterações,
somos levados a acreditar serem empresas independentes, que não se
confundem, entretanto quando analisadas em conjunto, verificamos a
proximidade nos endereços cadastrados, as estreitas relações das pessoas
pertencentes aos quadros societários, são empregados, ex-empregados ou
possuem uma estreita relação de parentesco com o Sr. HENRIQUE ODA
TORRES.
Os “sócios” que figuram ou figuraram no quadro societário de uma empresa
transferem a administração financeira, aos Srs. Henrique Oda Torres, Roseli
Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa).
Estes, os sócios de fato, se utilizam de artifícios, com o intuito fraudulento de
ingressarem e se manterem ou até mesmo prevenir uma possível exclusão
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) ou do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
1.5 Do Valor de transferência das cotas do Capital Social
Outro fato que chamou a atenção da Autoridade Fiscal foi o valor com que as
cotas foram transferidas quando das alterações societárias (considerado baixo quando comparado
com a receita bruta auferida), reforçou a sua conclusão de que tratou-se de interposição
fraudulenta de pessoas. Reproduzo o relato da Autoridade Fiscal em relação a empresa aqui
analisada (Unicromo):
A título de exemplo algumas empresas estão a seguir relacionadas com alguns
dados contábeis, tendo os valores declarados, registrados ou escriturados como
medidas de comparação:
a) UNICROMO CROMAÇÕES LTDA., CNPJ 04.553.023/0001-84:
-Em 22/04/2010, o Sr. Henrique Oda Torres transferiu para o Sra. Regina Oda
Dalla Vecchia sua participação societária de 50% das quotas do Capital
Social pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Fato registrado
na 2a Alteração do Contrato Social.
-Ainda no mesmo ano, na 4a. Alteração do Contrato Social da empresa,
registrada na Junta Comercial do Paraná em 02/06/2010, a Sra. Regina Oda
Dalla Vecchia, transferiu sua participação societária de 15.000 quotas (96,77%
do Capital Social) ao Sr. Fabrício Marques Valério pelo valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

-A Receita Bruta declarada pela empresa, somente em abril/2010, declarada, é
de R$ 335.673,24 (trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais
e vinte e quatro centavos).
-A Receita Bruta declarada pela empresa, somente em junho/2010, declarada, é
de R$ 236.399,13 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e nove mil
reais e treze centavos).
-A Receita Bruta declarada, no ano de 2010, é de R$ 2.359.893,15 (dois
milhões trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e três reais e
quinze centavos).
-Em Abril de 2010 a empresa possuía oitenta e quatro empregados
registrados.
-Em 31/12/2010 o saldo da conta 1.2.05.003.009 – Máquinas, Aparelhos e
equipamentos, classificada no imobilizado, Bens em operação, é no valor de R$
1.126.668,98 (um milhão cento e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e oito
reais e noventa e oito centavos).
(...)
Ressalte-se que os fatos acima relatados se referem às três empresas, seja em
sua constituição ou em alterações de contrato social, em que ficam
demonstrados os insignificantes valores das integralizações ou das cessões das
quotas de capital social, quando confrontados com o seu valor real.
Fica, portanto, evidenciada a enorme discrepância existente, e comprovado
que são fantasiosas e aparentes as alterações dos membros do quadro
societário, bem como as integralizações do capital social na constituição das
empresas.
Demonstra-se que os atos ou negócios fraudulentos foram praticados pelos
contribuintes com o intuito de dissimular, ocultar, encobrir, fingir ou disfarçar
algo, bem como não correspondem à real intenção das partes e do negócio
por elas declarado, apenas aparentemente querido, com a intenção de enganar,
iludir terceiros, inclusive o fisco.
Os contratos sociais e alterações são irreais e somado aos demais fatos relatados
na presente representação fica demonstrado, que o Sr. Henrique Oda Torres,
Roseli Oda Torres (mãe), e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa) são os
verdadeiros donos e também gerenciam e administram as empresas, utilizando-
se de procuração nas empresas criadas. Ocultando-se, simulam a existência de
empresas em nome de terceiros, nas quais são registrados os empregados
evadindo-se do pagamento de tributos, lesando o fisco.
1.6 Do contador das empresas
A Autoridade Fiscal considerou como indício da interposição de pessoas no
quadro societário das empresas o fato de terem o mesmo contador, que também chegou a fazer
parte do quadro societário da empresa Regina Oda Dalla Vecchia EPP:
Possuem o mesmo contador o Sr José Roberto Alamino, CRC 1-PR-033844/O-
9 (Técnico Contábil), CPF 238.996.549-00. Na empresa Regina Oda Dalla
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Vecchia – EPP, CNPJ 05.963.394/0001-05, chegou a figurar como sócio, no
período de 23/07/2007 a 08/02/2008.
1.7 Da localização das empresas
A Autoridade Fiscal considerou que as empresas não possuíam administração
independente pelo fato das intimações para cada uma delas terem sido recepcionadas pela mesma
pessoa e na mesma data (e-fl. 24-25):
8.2 – Quando as três empresas solicitaram prorrogação no prazo para
atendimento de parte da intimação contida no Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF, foram lavrados os três Termos de Dilação de Prazo (para
atendimento da intimação), e encaminhadas cada qual para o seu respectivo
endereço por via postal através de Aviso de Recebimento – AR. Os três
documentos foram recepcionados pela mesma pessoa e em mesma data.
Observação: as empresas possuem em seus cadastrados “endereços distintos”.
(...)
A Autoridade Fiscal constatou que as empresas Unicromo Cromações Ltda EPP
(Recorrente), M .E.D Vecchia EPP e Hélio de Almeida Torres tinham o mesmo endereço no
cadastro do banco SICREDI, onde tem conta corrente (R. Projetada B, 2409 – Parque Industrial
II, Loanda/PR (e-fl. 25-26):
8.4 – Nos extratos da movimentação financeira em conta corrente das três
empresas sob ação fiscal junto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Rio
Paraná (SICREDI) – CNPJ 81.206.039/0001-61, constam exatamente os
mesmos endereços, Rua Projetada B, 2409 – Parque Industrial II – Loanda
Paraná.
As empresas fiscalizadas se localizam próximas uma das outras, conforme
descrição abaixo:
8.5 – Conforme já relatado, a semelhança e proximidade dos endereços das
empresas:
- M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ 02.533.383/0001-99, Avenida
Projetada, 215 – Térreo “Parque Industrial II”, no município de Loanda –
Paraná CEP 87.900-000.
- UNICROMO CROMAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 04.553.023/0001-84,
Avenida Projetada B, 124 – Térreo “Parque Industrial II”, no município de
Loanda – Paraná CEP 87.900-000
- HELIO DE ALMEIDA TORRES – EPP, CNPJ 07.353.719/0004-55, Avenida
Paraná – Prolongamento, 2321 – Térreo “Parque Industrial II”, no
município de Loanda – Paraná CEP 87.900-000
1.8 Das procurações
Consta na Representação Fiscal, às e-fls. 29 a 36 as várias procurações especiais
outorgadas pelos então sócios das empresas aos srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres,
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, o que levou a Autoridade Fiscal a concluir que
seriam essas pessoas que detinham o controle financeiro das empresas:
10 – PROCURAÇÕES
Faz-se necessário aqui registrar que as pessoas, os “sócios ou proprietários
laranjas”, das três empresas em momento algum demonstraram interesse ou se
fizeram presentes para acompanhar, solicitar ou prestar esclarecimentos acerca
do andamento dos procedimentos fiscais realizados.
Existem diversas procurações envolvendo as empresas sob ação fiscal e até
mesmo das pessoas que figuram no quadro societário ou titulares das empresas.
Em uma planilha, abaixo reproduzida, estão relacionadas as procurações. É bom
frisar que são procurações de: “Poderes especiais para movimentar e encerrar a
conta corrente no ......., que o outorgante mantém junto à agência ....... do Banco
.......... : podendo para tanto, dito procurador, efetuar saques, assinar
requisições, autorizações, .... emitir e endossar cheques depósitos e e ordens de
pagamentos; ...pleitear e obter empréstimos e financiamentos, assinando
propostas, orçamentos, contratos e notas promissórias ....”, etc...
Pela simples leitura e análise conclui-se que a gerência do controle financeiro
das empresas e de determinadas contas pessoais transferem-se dos “sócios
laranjas” aos proprietários de fato Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres
(mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres(esposa).
Conforme quadro abaixo, as procurações se resumem a apenas quatro
outorgados, são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel
Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa). Mais uma evidência de
que outorgantes, figuram nas empresas como interpostas pessoas.
(...)
As procurações nas quais são outorgados os poderes para movimentação das
contas bancárias da Unciromo são as abaixo descritas, nas quais consta o outorgante, outorgado e
a especificação da conta bancária. Observa-se que no caso da Recorrente a outorga ficou
concentrada na pessoa física de Roseli Oda Torres:

Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

1.9 Da divulgação das empresas para o público
1.9.1 Participação em feira
Às e-fls. 36 a 38 a Autoridade Fiscal juntou documentos para comprovar que as
empresas Hélio de Almeida Torres – EPP (nome fantasia Injet Plast), Unicromo Cromações Ltda
–EPP (nome fantasia Delta Metais), M.E.D Vecchia & Cia Ltda (nome fantasia Real Metais) e
MH Torres Ltda – EPP (nome fantasia Real Recuperadora de Metais) participaram de uma feira
no ano de 2013 no mesmo estande da “Real Metais Sanitários”. Os nomes fantasias foram
retirados do site da “Real Metais”.

Aparecem no estande montado da “Real Metais Sanitários” os nomes fantasias
das empresas: “InjetPlast”, “Delta Metais”, “Marte Metais” e “Gabinetto”,
observa-se que a foi no site da “Real Metais”.
Fotografias do estande montado:
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

1.9.2 Apresentação idêntica nos sites das empresas
A Autoridade Fiscal juntou aos autos pesquisa realizada nos sites
““www.realmetais.com.br”, www.detaltametais.com.br e “www.martemetais.com.br” que
mostram que a fotografia das instalações das empresas é o mesmo, bem como é o mesmo o
telefone de contato das empresas:
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

1.9.3 - Registro das marcas e certificados
O registro no Inmetro das marcas Delta, Injet Plast, Marte e Real foram emitidos
para a empresa MH Torres Ltda, cujos sócios são Henrique Oda Torres e Michele Oda Torres
Valério.
12 - NO INMETRO: REGISTRO DAS MARCAS E CERTIFICADOS
Em consulta às páginas do site do INMETRO no endereço
www.inmetro.gov.br, e listamos os certificados emitidos para a MH TORRES
LTDA “Real Recuperadora de Metais” – CNPJ 01.335.408/0001-87, em que
aparece como detentora dos nomes das marcas com certificados. Marcas:
DELTA, INJET PLAST, MARTE, REAL.
(...)
Mais uma evidência identificada, desta vez no site do INMETRO onde os
produtos das marcas MARTE, DELTA, REAL, INJET PLAST, estão
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

registrados em nome da MH TORRES LTDA., empresa pertencente ao Sr.
Henrique Oda Torres e Michele Oda Torres Valério.
A Autoridade Fiscal constatou que no site da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU consta que o fabricante das peças sob a
denominação Delta, Marte e Real é a empresa MH Torres Ltda:
NO
ENDEREÇO:
“www.cdhu.sp.gov.br/dowload/empresas-qualificadas
/metais-sanitários.pdf “Divulgação da relação de empresas qualificadas no
Programa QUALIHAB, com data de atualização 26/06/2014.
Nem mesmo as marcas dos produtos pertencem às empresas. As empresas são
criadas e colocadas em nome de terceiros, ocultando-se o real proprietário.
Todos os elementos até o momento apresentados são provas de que se ocultam
os verdadeiros proprietários. As pessoas que figuram como sócios ou
proprietários das empresas são na verdade “laranjas”, interpostas pessoas.

1.9.4 Notícias veiculadas na imprensa
A Autoridade Fiscal juntou aos autos recortes da imprensa, no qual o sr. Henrique
Oda Torres se apresenta como dirigente do “Grupo Real Metais”:

Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

1.9.5 Vídeos institucionais idênticos das empresas
A Autoridade Fiscal juntou vídeos institucionais com as mesmas imagens e
narrações descrevendo as empresas Delta Metais (Unicromo) e Real Metais. Abaixo excerto do
print dos vídeos com a comparação:
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

1.10 Da transferência de empregados entre as empresas
A Autoridade Fiscal constatou, com base no sistema GEFIP-WEB, que haviam
empregados que tinham vínculos registrados com as empresas Mauro Elio Dalla Vecchia – EPP,
Helio de Almeida Torres – EPP, Unicromo Cromações Ltda – EPP, MH Torres Ltda – EPP e
Regina Oda Dalla Vecchia - EPP (e-fls. 54 a 64).
A transferência de empregados da empresa MH Torres Ltda , que deixou de ser
optante do Simples Nacional em março de 2008 para a empresa Regina Oda Dalla Vecchia –
EPP (optante do Simples) foi um outro indício apontado pela Autoridade Fiscal que os sócios das
empresas fiscalizadas eram interpostas pessoas:
De acordo com as informações declaradas pelas empresas, do período analisado,
verifica-se que muitos empregados trabalharam em mais de uma empresa.
Alguns chegaram a ser registrados em quatro empresas. Portanto, estão
relacionados mais de 130 empregados que foram registrados em mais de uma
empresa. Diante destes fatos fica demonstrado a forte relação entre as empresas.
Não se tratam de empresas independentes.
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A empresa MH TORRES LTDA, CNPJ 01.335.408/0001-87, deixou de ser do
Simples Nacional em 12/2007, passando a recolher tributos como Lucro
Presumido. A empresa possuía 37 empregados em dezembro de 2007. Dois
meses depois, em março de 2008, a empresa possuía 10 empregados.
Os vinte e sete empregados passaram a ser registrados na empresa REGINA
ODA DALLA VECCHIA – EPP, CNPJ 05.963.394/0001-05, empresa do
Simples Nacional. Destaque-se o momento em que as transferências ocorreram
e as empresas envolvidas. Fica evidente o real motivo da criação de empresas
em nome de “laranjas” ocultando-se o real proprietário.
Estão na planilha a seguir exposta, os empregados da empresa MH TORRES
LTDA. em dez/2007 e os transferidos para outra empresa REGINA ODA
DALLA VECCHIA - EPP
(...)
1.10.1 Da razão entre a massa salarial e o faturamento das empresas
Para corroborar seu entendimento que os trabalhadores foram registrados na
empresa optante do Simples por conveniência, a Autoridade Fiscal elaborou tabelas para
verificar a razão entre a receita declarada e a massa salarial. Constatou que para as empresas
optantes do Simples Nacional a razão era da ordem de 11 a 73% e na MH Torres Ltda – EPP de
apenas 1,6 a 2% (e-fls 65 a 66), o que reforçou o entendimento da Autoridade Fiscal que a
intenção das movimentações era o recolhimento a menor de tributo:
Ressalte-se que nas empresas inscritas no Simples Nacional possuem massa
salarial de empregados significativamente maior do que na empresa não inscrita
no Simples Nacional.
De forma fraudulenta, oculta-se o real proprietário, fragmenta-se uma empresa,
atribuindo-lhes CNPJ em nome de “laranjas”, com o objetivo de pagar menos
tributos. Fica evidente que o verdadeiro fim das empresas criadas e mantidas no
regime tributário do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL é registrar todos os
empregados, sonegar tributos, dividir e omitir receitas ou faturamentos. Quem
cria de fato, gerencia e administra as empresas é o Sr. Henrique Oda Torres.
Portanto, mais uma evidência do intuito fraudulento da criação da empresa por
interposta pessoa, para absorver toda a mão de obra, evadindo-se do pagamento
de tributos.
Na empresa MH TORRES LTDA., pertencente a Henrique Oda Torres e
Michele Oda Torres: Em análise aos percentuais da relação Massa Total GFIP x
Receita Bruta declarada, verifica-se que a massa salarial é insignificante diante
da Receita Bruta declarada. Coincidentemente isso só ocorre na empresa que
não está inscrita no Simples Nacional. É mínima a quantidade de empregados
registrados na empresa MH TORRES LTDA., diante das Receitas Brutas
declaradas.
Em relação a Unicromo e a empresa MH Torres Ltda – EPP (não optante do
Simples Nacional, os quadros elaborados pela Autoridade Fiscal foram os seguintes:
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

1.11 Da movimentação bancária
Após a entrega dos extratos bancários pela Unicromo, a Autoridade Fiscal
intimou-a para que comprovasse, de forma individualizada, a origem e a natureza dos valores
creditados em suas contas bancárias. Contudo, apesar de deferimento de pedido de prorrogação
de prazo para o atendimento das intimações e reintimações, a Unicromo não atendeu ao
requerido pela Autoridade Fiscal.
Constata-se que há uma grande diferença entre os valores creditados e o valor da
receita bruta informada em DASN:
17 – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
As empresas fiscalizadas: M. E. D. VECCHIA & CIA LTDA., CNPJ
02.533.383/0001-99, HELIO DE ALMEIDA TORRES – EPP, CNPJ
07.353.719/0001-55 e UNICROMO CROMAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ
04.553.023/0001-84, foram intimadas e quando não foi prorrogado o prazo para
atendimento da intimação foram re-intimadas, a comprovar de maneira
individualizada, por escrito, instruída de documentação hábil e idônea a origem
e a natureza dos créditos existentes nos extratos bancários, relacionados em
planilhas anexas à intimação, relativos a movimentação bancária em instituições
financeiras.
Apesar das intimações, re-intimações ou prorrogação de prazo, lavradas os
Sujeitos Passivos simplesmente não responderam as intimações.
(...)
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A empresa Unicromo Cromações Ltda., CNPJ 04.553.023/0001-84, foi
intimada a justificar a movimentação bancária em instituições financeiras
através do Termo de Intimação Fiscal no 004, e apesar da re-intimação pelo
Termo de Intimação Fiscal no 006, a empresa não se manifestou ou respondeu
às intimações.
Os valores anuais totalizados na intimação são:

A empresa está inscrita no Simples Nacional, no entanto apresenta uma grande
movimentação financeira. Apesar de intimada não se manifestou para justificar
os valores creditados. Os valores anuais encontrados nos extratos de
movimentação financeira são incompatíveis para uma empresa inscrita no
Simples Nacional. A empresa está inscrita no regime do Simples Nacional e
declarou possuir Receita Bruta no ano calendário de 2010 de R$ 2.359.893,15, e
ano-calendário 2011 de R$ 2.318.587,80.
1.12 Da intimação para apresentação de outros documentos
A Unicromo foi intimada a apresentar notas fiscais de saída, contratos de locação
de imóveis, recibo de pagamento de aluguéis e faturas e respectivos comprovantes de pagamento
de contas água e energia elétrica, mas também não atendeu à intimação.
As intimações encaminhadas para apresentação de documentos foram as abaixo
relacionadas:
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

1.13. Análise das demonstrações financeiras
Com base no Livro Diário e nas demonstrações financeiras apresentadas pela
Unicromo, a Autoridade Fiscal constatou algumas inconsistências. A seguir são relatadas as
inconsistências.
1.13.1 Não contabilização de despesas com aluguel e água e esgoto
A Autoridade Fiscal constatou que a Unicromo não contabilizou despesas com
aluguel, apesar de não constar no seu balanço que possui instalações fabris, apenas terreno:
UNICROMO CROMAÇÕES LTDA., 04.553.023/0001-84, verifica-se que está
em funcionamento, apresenta faturamento (receita bruta), e expressiva
movimentação junto às instituições financeiras. Possui em média 65
empregados por mês entre os anos de 2010 a 2012.
Não possui instalações próprias, apenas terreno(s) em seus registros, contudo no
ano-calendário de 2010 não possui contabilizado despesas com alugueis. Não
possui contabilizado despesas com água e esgoto nos anos-calendário de 2010 a
2012.
Nos demonstrativos contábeis dos Livros Diários da empresa Unicromo
Cromações Ltda., CNPJ 04.553.023/0001-84 constam as seguintes contas e
respectivos saldos, relacionados os grupos de contas a título exemplificativo,
transcritos nos quadros abaixo:
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

2. Dos argumentos de defesa
A Unicromo aduz que a Autoridade Fiscal apresentou apenas indícios de que a
Recorrente fora constituída e gerida por interpostas pessoas para fundamentar a exclusão, mas
que não foram apresentados provas subsistentes e concretos para a comprovação da acusação
fiscal, sendo certo que são seus sócios formais que administram a empresa:
Faz-se necessário enfatizar que a fundamentação para a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Nacional foi a SUPOSTA comprovação e
INDÌCIOS de que esta foi constituída e é gerida por meio de interposta
pessoa.
Entretanto, em que pese o entendimento da autoridade fiscal, sua conclusão não
merece guarida, porquanto não há prova subsistente e concreta de que a
Recorrente não é efetivamente administrada e gerida por seus próprios sócios
formais, mas por terceiros estranhos aos seu contrato social, sendo totalmente
incabível e ilegal a manutenção de sua exclusão do SIMPLES Nacional pelo
fundamento legal que a substancia.
Como restará demonstrado ao final, além de não existir quaisquer provas cabais
nos autos de que a Recorrente era administrada por interposta pessoa, esta
efetivamente é gerida administrada por seis sócios formais e não por terceiros.
(...)
Desta maneira , pode-se construir o conceito de empresa constituída por
`interposta pessoa ́como sendo aquela em que seus sócios se juntaram para,
em nome próprio, agirem por interesse de terceiro (verdadeiro
interessado), o qual efetivamente é quem realiza a gestão financeira,
operacional ou administrativa da empresa.
Faz-se necessário atentar-se a este conceito pois, como se demonstrará nas
razões lançadas adiante, não há nos autos nehuma prova cabal de que a
Recorrente sofre, ou sofreu, qualquer administração de terceiros que não seja
dos sócios que compuseram seu contrato social, sendo inadmissível sua
exclusão do SIMPLES por supostamente ter sido constituída por interposta
pessoa.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Em outras palavras, em nenhum momento os proprietários da Recorrente
agiram como se estivessem em nome de terceiros, ou como se fossem “testas-
de-ferro”, “laranjas!, “presta-nome”. Estes sempre realizaram diretamente a
gestão empresarial da sociedade, fato que não é desconstituído por qualquer
alegação suscitada pela autoridade fazendária em sua Representação Fiscal.
Aduz a Unicromo que a Autoridade Fiscal não se desincumbiu do seu ônus de
provar o ilícito supostamente cometido, eis que não teria comprovado a efetiva gestão financeira,
operacional, administrativa da Recorrente por terceiros estranhos ao seu contrato social, de modo
que deveria ser anulado o ADE n° 37/2014 que a excluiu do SIMPLES Nacional com
fundamento no art. 29, IV , da LC n° 123/06.
Contra os indícios apontados pela Autoridade Fiscal, a Recorrente apresentou
argumentos que passo a descrever nos itens a seguir.
2.1 Do quadro societário e da relação de parentesco entre os sócios
A Unicromo reafirma que não há nos autos qualquer comprovação de que
terceiros estranhos ao contrato social tenham se beneficiado indevidamente de sua atividade
comercial.
Acrescenta que cada uma das empresas fiscalizadas tem alvará de funcionamento
próprio, licença ambiental e de operações individualizadas, sede própria, razão social e quadro
de funcionários distintos e carteira própria de clientes, de modo que não se confundem:
Todavia, não há nos autos qualquer demonstração, muito menos
comprovação, de que terceiros estranhos ao contrato social da Recorrente
tenham se beneficiado indevidamente de sua atividade comercial. Trata-se
de construção ilusória realizada pelo fiscal diante de alguns fatos que julgou
indícios de irregularidades.
Ademias, da simples análise dos termos da própria Representação Fiscal,
consoante excerto abaixo, (fl.16), é possível extrair que tanto a Recorrente,
quanto as demais empresas fiscalizadas, possuem cada qual alvará de
funcionamento próprio, inscrição perante a Receita Estadual do Paraná
(CAD/ICMS), licença ambiental e licença de operações individualizada
(IAP/PR), sede próprioa, razão social, quadro de fiunciona ́rios distintos e
carteira de clientes própria, razão pela qual não se confundem:
Uma grande empresa é de forma fantasiosa e fraudulenta fracionada, e
para cada fraçãi (departamento ou seção) é atribuído uma razão
social, com endereço e CNPJ, empregados. Essas novas empresas são
criadas ou transferidas ocultando-se o real proprietário, constituem-se por
interpostas pessoas. (grifo não orginal)
Muito embora a conclusão equivocada do AFRFB, é notório e clarividente
que durante o procedimento fiscal verificou-se a individualidade e distinção
entre a Recorrente e as demais empresas fiscalizadas, restando incontroversa
a independência funcional, administrativa e comercial de cada uma delas,
inexistindo comprovação em contrário além de meras conjecturas ilusórias
construídas pela autoridade fiscal.
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Outrossim é despiciendo observar que inexiste qualquer preceito legal que prevê
a configuração de constituição societária por interposta pessoa apenas por
existir relação de parentesco entre os sócios, muito menos que prevê a exclusão
da pessoa jurídica do regime tributário simplificado pelo mesmo motivo.
A Unicromo assevera que não fora provado pela Autoridade Fiscal, de maneira
irrefutável, que tenha sido administrada por terceiros, tampouco que estes tenham tomado
qualquer decisão administrativa, contratado funcionários, assinado cheques, realizados
pagamentos, recebido valores ou assumido compromissos em nome da empresa:
No presente caso, deveria o AFRFB ter comprovado de maneira irrefutável que
a Re corrente tem sido gerida e administrada por terceiro alheio a seu contrato
social, o que efetivamente não ocorreu, até proque tal prva seria impossível
diante da realidade dos fatos.
Não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação do AFRFB
de que terceiros estranhos ao contrato social da empresa tenham
efetivamente
tomado
qualquer
decisão
de
comando,
contratado
funcionários, assinado cheques, realizado pagamentos, recebido valores ou
assumido compromissos e obrigações em nome da empresa.
O fato de ter-se constatado a existência de algumas procurações antigas
outorgadas por ex-sócios da Recorrente não pode por si só servir de amparo à
arguição de constituição por interposta pessoa, mormente quando não se
comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados, como melhor será tratado
adiante em tópicos específico.
Desta maneira, além de não comprovar que a Recorrente pé gerida (fianceira,
operacional e administrativamente) por terceiro estanho ao contrato social, a
fundamentação do AFRFB para sua exclusãi do Simples Nacional não subsiste
diante das provas apresentadas na presente defesa.
A Unicromo defende que a simples relação de parentesco entre as pessoas físicas
não pode ser fundamento para exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, bem como o fato
de algum sócio ter sido ex-empregado em alguma das outras empresas fiscalizadas:
Não remanescem dúvidas de que a simples existência de grau de parentesco
entre os sócios da Recorrente e das demais empresas citadas não é suficiente
para fundamentar sua exclusão do Simples Nacional por supostamente ter sido
constituída por interposta pessoa.
No mesmo sentido, tanto o fato de algum sócio da Recorrente ser ex-empregado
de alguma das outras empresa fiscalizadas, quando o fato deste ter figurado por
um período como empregado de uma das empresas e sócio da empresa
concomitantemente, não caracteriza de forma alguma sal constituição por
interposta pessoas.
Ora, é inaceitável n atual ordenamento jurídico pátrio, que prima pela liberdade
do exercício de qualquer profissão ou atividade econômica, a interpretação
realizada pela autoridade fiscal de que tais circunstâncias configuram a
constituição empresarial por interpostas pessoas.
Diante disso, indaga-se: não poderia um funcionário de determinada empresa
iniciar a sua própria empresa e continuar trabalhando como funcionário até que
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

consiga se estruturar a ponto de não mais depender de seu salário como
empregado?! Essa situação caracterizaria a constituição de sua nova empresa
como interposta pessoa?! Por óbvio que não!
É fato que alguns dos sócios das empresas fiscalizadas, seja atual ou anteriores,
podem ter entre si relação de parentesco e/ou trabalhista. Entretanto, tal
constatação não pode servir de arrimo para excluir a Recorrente do SIMPLES
Nacional, mormente porquanto inexiste qualquer comprovação de sua
constituição por interpostas pessoas, pois não se verifca qualquer demonstração
de que terceiros estanhos ao seu contrato social realizaram atos de gestão desta.
2.2 Do valor de transferência das cotas do Capital Social
A Unicromo alega que a Autoridade Fiscal não comprovou que a transferência
das cotas foi simulada, e que a comparação do valor das cotas com a receita declarada não serve
de fundamento para concluir a ocorrência de interposição de pessoas:
A autoridade fazendária aponta, também, como relevante para supostamente
evidenciar a interposição de pessoas na constituição da Recorrente, a forma de
integralização do seu capital social, classificando os valores como irrisórios e
concluindo o seguinte (fl. 18/21):
(...)
O AFRFB utiliza-se tão somente de seu juízo subjetivo para concluir que
interpretando a compra e venda de quotas sociais da Recorrente e das demais
empresas fiscalizadas como abaixo do valor que considera justo ou verdadeiro,
estes serem dissimulados, aparentes ou inexistentes.
Ademais, corroborando o entendimento anterior, o acórdãoi recorrido entedene
pelo suposto indício de simulação (fl. 1933)
(...) Já a transferência de cotas por valores irrisórios é um forte indício de
simulação: não se desfaz de um patrimônio sem cobrar o valor real do
bem, a não ser que hakja outro interesse oculto. De fato, receita bruta não
é sinônimo de lucro, mas a desproporção entre o porte da empresa e os
valores pelos quais foram tarsnferidos as cotas são gritantes.
Ora, consoante já arguida acima, é ônus da autoridade fazendária comprovar o
ilícito cometido pelo contribuinte para realizar qualquer ato em seu desfavor,
como o lançamento tributário ou sua exclusão do SIMPLES, por exemplo,
fazendo a escorreita subsunção do fato à norma.
Neste viés, não há nos autos qualquer comprovação que possa corroborar as
arguições cheias de sofismas utilizadas pelo AFRFB a fim de desconstituir as
operações de compra e venda de quotas das empresas, pelo que não merecem
guarida.
Inexiste comprovação de que tais operações, de transferência das quotas
sociais, tenham sido simuladas, fraudulentas, ou que tiveram como
finalidade sonegar impostos ou ocultar fato gerador de obrigação
tributária.
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A simples observância do resultado isolado de um exercício no qual a
Recorrente apresentou grande volume de receita bruta, como demonstroo
o fiscal (fls. 18/20), não serve como qualquer parâmetro para fins de
avaliação comercial, mormente porque RECEITA BRUTA NÃO É
SINÔNIMO DE LUCRO, conforme expresso pelo próprio julgador no
acórdão recorrido.
2.3 Do contador comum das empresas fiscalizadas
A Unicromo alega que o simples fato das empresas fiscalizadas terem o mesmo
contador não comprova a constituição da Recorrente por interposta pessoa:
O AFRFB observa em sua Representação Fiscal que a Recorrente e demais
empresas fiscalizadas possuem o mesmo contador, o Sr. José Roberto Alamino,
nos termos seguintes (fl. 69):
(...)
Com isso, a autoridade fazendária buscou comprovar a suposta constituição da
Recorrente por interposta pessoa. NADA MAIS ABSURDO!
Ora, o Sr. José Roberto Alamino é profissional liberal, prestador de serviços
contábeis, sendo responsável não só pela contabilidade da Recorrente e demais
empresas indicadas pelo AFRFB, mas também por diversas outras empresas
atuantes na região de Loanda/PR.
Desta forma, inexistindo qualquer impedimento de que o serviço técnico
especializado seja prestado pelo mesmo profissional a várias empresas, não há
qualquer irregularidade no fato observado pelo AFRFB que as empresas
fiscalizada possuem o mesmo contador.
2.4 Das procurações
A Unicromo afirma que as procurações juntadas aos autos são antigas, e que o
próprio acórdão recorrido reconheceu que perderam a validade de direito e que não há provas
nos autos que teriam sido utilizadas:
Notem senhores Julgadores, que tais procurações foram outorgadas nos anos de
2003 a 2005, portanto, outorgadas por representantes legais das empresas
fiscalizadas que não mais se encontram em seu contrato social, ou seja, não
mais tem validade, pois nenhuma delas foi ratificada por seus atuais
representantes legais.
Além disso, ressalta-se que, conforme alegado no próprio acórdão recorrido, o
relator entende que as referidas procurações perderam sua validade de direito,
bem como não há provas nos autos de que as procurações foram utilizadas.
Segue:
(...)
Logo, como houve a efetiva transferência societária em 2007, como se observa
do contrato social juntado aos autos, consequentemente as procurações em
comento perderam sua validade, de modo que os antigos procuradores não
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

poderiam atuar em nome da empresa utilizando procurações sem validade
alguma.
O que se pretende dizer é que tais procurações foram outorgadas a terceiros em
gestão anterior àquela do período fiscalizado. Assim, as procurações perderam
tacitamente sua eficácia quando da alteração de gestão das empresas, ou seja,
quando se retirou da sociedade o representante legal que outorgou aqueles
poderes a terceiros.
(...)
Outrossim, mesmo que assim não fosse, é necessário ter em mente a ausência de
comprovação de que terceiros para quem foram outorgados poderes para
movimentar determinadas contas bancárias da Recorrente e das empresas
fiscalizadas efetivamente realizaram qualquer movimentação ou controle sobre
tasi contas-correntes, ou seja, o AFRFB se exime de provar que aqueles
outorgados são quem realizavam a gestão financeiras, operacional ou
administrativa da empresa.
O fato de existirem procurações antigas outorgando poderes para terceiros
poderem movimentar determinadas e específicas contas-bancárias da empresa
não prova sua constituição por interpostas pessoas,
Não há nos autos nenhuma demonstração ou indícios de que terceiros
outorgados nas procurações apontadas pelo AFRFB tenham se aproveitado
de qualquer recurso que seria da Recorrente.
Inexiste qualquer demonstração de que terceiros ourorgados eram quem
controlavam as contas-bancárias da Recorrente, quem retiravam valores,
quitavam as obrigações da empresa, que se utilizavam dos recursos
conforme sua vontade.
2.5 Da participação em eventos e similaridade na veiculação das empresas
A Unicromo alega que a participação em feiras, nas quais as empresas
participaram conjuntamente no mesmo estande de vendas, se deve à sinergia entre as empresas e
que as marcas estão registradas em nome da empresa MH Torres Ltda (Real Recuperadora de
Metais), mas tal fato não comprova que a Unicromo e as demais empresas fiscalizadas estão sob
controle daquela empresa.
A Unicromo nega que o sr. Henrique Oda Torres (sócio da MH Torres) a
representa, afirmando que as reportagens e publicações juntadas aos autos pela Autoridade
Fiscal, não a relacionavam a Recorrente, bem como as demais empresas fiscalizadas, ao sr.
Henrique Oda Torres.
Quanto a similaridade na divulgação das empresas, alegou que se deve a formato
padrão das empresas do seu mercado de atuação:
A autoridade fazendária destacou também em sua Representação Fiscal o fato
de ter encontrado no site de uma das empresas fiscalizadas fotos de um evento
(feira de exposição) na qual no mesmo estande a Recorrente e demais empresas
fiscalizadas estariam expondo seus produtos de maneira conjunta. Tal
circunstância não prova absolutamente nada além da sinergia entre as empresas,
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

que se unem apenas comercialmente para fins de divulgação das marcas
negociadas.
Mais uma vez o AFRFB não obteve sucesso na comprovação de que a
Recorrente foi constituída por interposta pessoa, ou sejam que é gerida
financeira, operacional e administrativamente por terceiro estranho ao seu
contrato social.
No tocante ao layout dos sites das empresas fiscalizadas, o qual o AFRFB
compara e arqui sua similaridade para comprovar a suposta constituição das
empresas por interpostas pessoas, tem-se igualmente que tal verificação não
serve de prova de que as empresas são geridas e administradas por terceiros
estranhos ao seu contrato social.
Esta situação se justifica pelo fato de que os sites teriam sido criados em
formato padrão utilizado para este nicho de empresas, possivelmente até seriam
criados pela mesma prestadora de serviço (criação de sites), mas de qualque
forma não são capazes de provar que a Recorrente, sofre administração de
terceiros que não são seus sócios formais.
Assim, também ocorre quanto aos vídeos institucionais das empresas,
apresentados na Representação Fiscal, e os telefones de vendas divulgados nos
sites. Ou seja, SÃO INSUFICIENTES PARA PROVAR A EFETIVA
GESTÃO FINANCEIRA, OPERACIONAL, OU ADMINISTRATIVA DE
RECORRENTE POR TERCEIROS ESTRANHOS AO SEU CONTRATO
SOCIAL.
(...)
Com relação às marcas comercializadas pelas empresas fiscalizadas, é fatro que
estão registradas em nome da MH TOREES LTDA. (Real Recuperadora de
Metais), como bem apontado pelo AFRFB.
Entretanto, mais uma vez, tal situação não comprova que a Recorrente, e
demias empresas fiscalizadas, estão sobre a gestão daquela empresa (MH
TORRES) ou de qualquer de seus sócios, ou seja, a cessão de uso demarcas
em nenhuma hipótese caracteriza o poder de gestão do cedente sobre o
cessionário.
Logo, é completamente descabida e irreal a conlusão de que o Sr. HENRIQEU
ODA TORRES (sócio da MH Torres) representa a Recorrente. As reportagens e
publicações colacionadas pelo AFRFB em sua Representaçãi Fiscal (e-fls.
46/48) nunca se referiam à Recorrente ou às demais empresas fiscalizadas,
relacionandos-as com o Sr. Henrique. Em todas elas o Sr. Henrique representa
sua própria empresa (MH Torres), que possui o nome fantasia `Real
Recuperadora de Metais`, equivocadamente relacionada ao nome `Real Metais`.
Desta maneira, os `indícios de irregularidades` em que se pauta todo o
raciocínio do fiscal encontram-se esclarecidos, desconstituindo a conlusão
equivocada e ilusória acostada na Representação Fiscal de que a Recorrente se
trata de empresa constituída pro interposta pessoa.
2.6 Da movimentação dos empregados entre as empresas fiscalizadas
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A Unicromo aduz que é natural a movimentação de empregados entre as
empresas localizadas no munícipio de Loanda/PR, um polo industrial voltado à fabricação de
metais sanitários, sendo que o rodizio de empregados ocorre não somente entre as empresas
fiscalizadas mas com todas as empresas daquele município:
Ora, ínclitos julgadores, consoante reconhecido pelo próprio AFRFB em
reportagem utilizada por ele na Representação Fiscal apresentada (fls. 46),
conforme figura abaixo, o município de Loanda, no estado do PR, onde se
localiza a sede da empresa, é polo industrial de industrialização de metais
sanitários, sendo o segundo maior produtor do País desta natureza, gerando
mais de 5.000 (cinco mil) empregos diretos e indiretos:
(...)
Desta maneira, é plausível que a maioria dos empregados contratados pela
Recorrente tenham experiência no ramo de industrialização de metais sanitários,
hipótese que não serve para argumentar suposta constituição de interposta
pessoas.
É evidente que uma vez admitido em determinada atividade empresarial,
adquirindo técnicas e conhecimentos que só a prática é capaz de ensinar, asi ser
desligado da empresa, o funcionário certamente procura, num primeiro
momento, reinserir-se no mercado de trabalho na função que antes exercia, haja
vista a experiência adquirida.
O “rodízio” de funcionários a que se refere o AFRFB, não se dá somente em
relação à Recorrente e demais empresas fiscalizadas, mas sim em reação a
TODAS AS EMPRESAS INTEGRANTES DO PÓLO INSUTRIAL DE
PRODUÇÃO
DE
ARTIGOS
DE
METALS
DA
REGIÃO
DE
LOANDA/PR.
(...)
Portanto, o fato de existirem funcionários contratados pela Recorrente e que já
trabalharam nas demais empresas fiscalizadas, não caracteriza transferência de
funcionários, muito menos que as empresas tenham sido constituídas por
interpostas pessoas, pois não comprova a gestão desta por terceiros estranhos
aos contratos sociais.
2.7 Da relação entre massa salarial e receita bruta
A Unicromo aduz que é incabível a conclusão a que chegou a Autoridade Fiscal,
de que a empresa MH Torres (não optante do Simples nacional) simulou a transferência de
funcionários para as empresas optantes do regime para beneficiar-se da pagamento menor de
contribuições previdenciárias:
Ademais, a autoridade administrativa alega que, por ter a Recorrente uma
realççaio do que chama de massa salarial de empregados maior de que terceira
empresa (MH Torres) não inscrita no SIMPLES, estaria caracterizada a
ocultação do verdadeiro sócio e, consequentemente, sua constituição por
interpostas pessoas, como se destaca (fl. 67);
(...)
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A conclusão da autoridade fazendária é totalmente absurda e desconexa com a
realidade, pois o fato de constatar a existência de maior quantidade de
funcionários registrados na empresa, que aufere receita bruta menor de que
outra empresa com menor quantidade de funcionários, não permite concluir sua
constituição por interposta pessoa.
O AFRFB conclui, ou assim dá entender, que houve uma simulação fraudulenta
na constituição da Recorrente e das demais empresas fiscalizadas para que a
empresa MH Torres transferisse seus funcionários para aquelas empresas e se
beneficiasse com uma folha de empregados menor, aproveitando adas receitas
auferidas pela Recorrente e as outras empresas. NADA MAIS ABSURDO!
Nobres julgadores, o entendimento apresentado pelo AFRFB não condiz com a
realidade da Recorrente, bem como não se apoia em qualquer prova substancial
que possa corroborar tasi conlusões, servindo-se apenas de conjecturas
baseadaos no que ele memso chamou de `indícios de irregularidades`.
Com relação à matéria em análise, o fato de a empresa MH Torres ter menos
empregados registrados e ter declarado uma receita bruta maior que a
Recorrente não prova que a constituição desta se deu por interpostas pessoas,
muito menos que sua gestão financeira, operacional ou administrativa se realiza
por terceiros estranhos ao seu contrato social, porquanto imprestável para
sustentar a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional com fulcro no art. 29,
IV, da LC 126/03.
2.8 Da movimentação bancária e da faltas de escrituração de despesas
A Unicromo alega que a Autoridade Fiscal em nenhum momento comprovou, de
forma irrefutável, que as despesas foram suportadas por terceiros, i.e, por aqueles considerados
como os sócios de fato. Conclui então a Recorrente que tal fato não comprova sua exclusão do
SIMPLES com fundamento no art. 29, IV, da LC 123/06.
O AFRFB informa que diante da análise dos extratos bancários da Recorrente, e
demais empresas fiscalizadas, verificou grande volume de movimentação
financeira que não foi justificada, além da ausência de contabilização de
despesas de aluguel, água e luz, mesmo todas estando em pleno funcionamento,
o que evidenciaria a constituição fraudulenta de todas elas.
Há de se enfatizar que muito embora a autoridade fazendária aponte
movimentação bancária supostamente injustificada e a ausência de escrituração
de algumas despesas pela Recorrente, em nenhum momento comprova de foram
irrefutável que tais despesas estão sendo arcadas por terceiros, ou seja, por
aqueles quem, considerou erroneamente como sócios de fato da Recorrente.
Em outras palavras, as verificações em questão apontadas pela autoridade
fazendária não comprovam que a Recorrente tenha sido constituída por
interpostas pessoas, não servindo para sua exclusão do SIMPLES Nacional,,
com fundamento no art. 29, IV da LC 123/06.
Passo a partir desse ponto a expressar o meu entendimento, com base na acusação
fiscal e nos argumentos de defesa.
3 Delimitação e contexto da exclusão
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Entendo pertinente ressaltar que o procedimento fiscal teve como objetivo
verificar o cumprimento das obrigações tributárias da Unicromo relativas às contribuições
previdenciárias e a apuração e recolhimento dos tributos devidos no regime do SIMPLES
Nacional.
Digo pertinente, porque a Autoridade Fiscal analisou em detalhe os vínculos dos
empregados com as informações prestadas no sistema GFIP-Web e do CNIS – Cadastro
Nacional de Informações Sociais, o que a levou a constatar uma diferença muito grande entre a
proporção da massa salarial e a receita declarada pelas empresas fiscalizadas optantes pelos
SIMPLES Nacional (M.E.D. Vecchia & Cia Ltda), Helio de Almeida Torres – EPP , Unicromo
Cromações Ltda – EPP (Recorrente), Regina Oda Dalla Vecchia – EPP e a empresa não optante
(MH Torres Ltda – EPP).
Há que se concordar com a Unicromo que os documentos e fatos apresentados
pela Fiscalização que fundamentaram a acusação fiscal se trataram de indícios, alguns mais
fortes e outros mais fracos.
A Unicromo apresentou argumentos de defesa contra cada um dos indícios
apontados pela Fiscalização, fazendo questão de consignar que cada um deles seria insuficiente
para comprovar que teria sido constituída ou era gerida por interposta pessoa, terceiro alheio ao
seu quadro societário.
Também a Unicromo reitera por diversas vezes que a Fiscalização não de
desincumbiu do seu ônus de provar que terceiros estranhos ao seu quadro societário exerceram a
sua gestão financeira, operacional e administrativa.
De fato, não se verifica nos autos qualquer documento que tenha sido assinado por
terceiros. Aliás foi a Unicromo quem apresentou, na impugnação, documentos (cheque e
contrato de trabalho assinados pelo sócio) às e-fls. 428 a 462.
Contudo, um fato que considero crucial e da maior relevância é que a Unicromo
não atendeu a todas as intimações da Fiscalização. A Autoridade Fiscal elaborou uma tabela com
as intimações encaminhadas, as datas da ciência da intimação pela Recorrente e os documentos
solicitados e não apresentados:
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A DRJ entendeu que a falta de atendimento às intimações para apresentação de
documentos solicitados pela Fiscalização, e apresentação de poucos documentos, seriam
insuficientes para afastar os indícios apontados:
A afirmação de que a emissão do ADE foi fundada em alegações de
constituição e gestão da empresa Impugnante por meio de laranjas, cujas provas
cabais são inexistentes, também não pode ser aceita.
A meu ver, nem sempre a prova absoluta é necessária para a configuração de
uma infração. Os indícios são o conjunto de fatos por meio dos quais se conclui
pela prática de um ato. Na realidade, é uma pluralidade de circunstâncias que
levam o sujeito (no caso, a autoridade fiscal e aquele que julga) a acreditar que
o fato efetivamente ocorreu. A utilização de indícios veementes para a
caracterização da infração é de indiscutível aceitação na doutrina e
jurisprudência, sendo livre a convicção do julgador.
Assim, não é a simples existência de grau de parentesco entre os sócios das
empresas que conduz à conclusão pela interposição fraudulenta. São vários os
fatos constatados que conduzem a essa conclusão, todos narrados no relatório
emitido pela autoridade fiscal, entre elas a transferência de cotas por valores
ínfimos, procurações com amplos poderes aos relacionados, propaganda
conjunta dos materiais fabricados pelas fiscalizadas, a falta de comprovantes
independentes e de contabilização de aluguel, luz e água, os endereços
semelhantes para as instituições bancárias, a relação entre empregados e as
empresas fiscalizadas e a ausência coordenada de respostas às intimações
efetuadas.
Há indícios mais fortes e outros mais fracos, mas é o conjunto deles que faz
com que o julgador se incline para o lado da ocorrência ou não da interposição
fraudulenta de pessoas. O grau de parentesco entre os sócios das empresas é
apenas um dos elementos indiciários da ação, não determinante à autuação da
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

empresa. A mídia e os eventos conjuntos, de fato, por si só não provariam a
interposição fraudulenta de pessoas, podendo realmente mostrar a sinergia entre
as empresas. Já a transferência de cotas por valores irrisórios é um forte indício
de simulação: não se desfaz de um patrimônio sem cobrar o valor real do bem, a
não ser que haja outro interesse oculto. De fato, receita bruta não é sinônimo de
lucro, mas a desproporção entre o porte da empresa e os valores pelos quais
foram transferidas as cotas são gritantes. Em vista desta suspeita operação, a
comprovação da lealdade e boa-fé da operação cumpriria aos contratantes,
comprovação esta que não foi apresentada aos autos nas diversas intimações
recebidas.
Veja que os únicos comprovantes anexados à manifestação de inconformidade,
com a finalidade de fazer prova de que a empresa Unicromo é de fato
administrada por seus sócios são contratos de trabalho e cheques assinados pelo
representante legal da Impugnante, todos os cheques com beneficiário “Copel
Distribuição tda” (fls. 428 a 462). Ao contrário, a gama de provas anexadas pela
autoridade fiscal, já citadas na Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional, demonstra a administração por terceiros estranhos.
A Unicromo não justificou o motivo porque não apresentou os documentos
solicitados pela Fiscalização, mesmo depois de atendidos o seu pedido de prorrogação de prazo e
reintimações. Não os apresentou na manifestação de inconformidade, e mesmo após a DRJ ter
ratificado o não atendimento pela Unicromo do exigido no procedimento fiscal, não foram
apresentados no recurso voluntário.
Mas seriam os documentos necessários para o deslinde da controvérsia?
Entendo que sim.
A Unicromo não apresentou a relação das notas fiscais de saída, cópia de
contratos de locação de imóvel, comprovante de pagamento de aluguel, água e luz.
Com base nas notas fiscais, a Autoridade Fiscal poderia diligenciar os clientes
para verificar como se deram as negociações, com quem eram negociados, como eram feitos os
pagamentos, para quem eram pagos. Ou seja, com base nas notas fiscais a Autoridade Fiscal
poderia aprofundar sua investigação em relação aos produtos comercializados, formas de
pagamento e onde eram feitos os depósitos/pagamentos pelos produtos.
Em relação aos contratos de aluguel, dos comprovantes de pagamento de aluguel,
água e esgoto e luz seria possível comprovar se realmente as empresas fiscalizadas estavam
instaladas em local próprio e com funcionamento independente uma das outras.
E em relação às cópias de cheques, cuja relação foi encaminhada à Recorrente
pelo Termo de Intimação n° 007, também não houve resposta da Recorrente, nem foram
apresentados ou justificado porque não foram apresentados na impugnação e tampouco no
recurso voluntário.
Com a apresentação da cópia dos cheques seria possível verificar quem os
assinava e para quem eram destinados. A Recorrente apresentou apenas cheques destinados a
pagamento de conta de energia à Copel para comprovar a gestão financeira pelo sócio de direito.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Ora, se foi possível apresentar alguns dos cheques solicitados pela Fiscalização
(que eram do banco Bradesco e destinados a pagamento da Copel), porque não apresentou cópia
de todos os demais cheques solicitados pela Fiscalização?
O que transparece é que a Unicromo apresentou apenas os documentos que lhe
eram convenientes.
Em relação as procurações, juntadas ao processo pela Autoridade Fiscal, que a
Unicromo alegou que eram antigas e outorgadas por pessoas que não mais faziam parte do seu
quadro societário, a DRJ consignou que cabia à Unicromo comprovar que encaminhou ao banco
a revogação daquelas procurações:
Quanto à utilização por parte da autoridade fiscal de procurações de 2003 a
2005, verifica-se que, apesar de as procurações serem antigas e outorgadas por
pessoas não mais pertencentes ao quadro societário durante o ano da
fiscalização, se a empresa não protocolou na instituição bancária a revogação da
procuração ou a alteração da composição societária, não havia como o banco
saber da perda de validade.
Assim, as procurações podem ter perdido a validade “de direito”, caso houvesse
a transferência societária. Porém, não perderam a validade “de fato”, se os
novos sócios não protocolaram qualquer documento na instituição bancária que
comprovasse essa alteração, ou mesmo não avisaram aos antigos procuradores
sobre essa nova situação da empresa. Desse modo, poderiam esses antigos
procuradores atuar em nome da empresa, sem qualquer restrição por parte do
banco, que não fora avisado. Mais uma vez, a Impugnante não juntou qualquer
prova de eventuais providências tomadas junto ao banco ou aos procuradores,
confirmando a revogação das procurações.
No recurso voluntário a Unicromo apenas repete que se tratavam de procurações
antigas, mas não apresentou as revogações encaminhadas aos bancos. De modo que entendo
possível que as procurações tenham sido utilizadas, eis que o banco não ficou sabendo
oficialmente da mudança de sócios.
Quanto a cada um dos outros indícios apontados pela Autoridade Fiscal, de fato,
isoladamente não comprovam que houve o “fracionamento em setores de uma grande empresa”,
com o objetivo de “fracionar” o seu faturamento e distribuí-los as empresas optantes do
SIMPLES Nacional, e a tais empresas atribuídos sócios que não seus reais proprietários, com o
fim de permanecerem no SIMPLES Nacional.
Ocorre, contudo, que ficou patente que a Unicromo não colaborou com a
Fiscalização, sonegando informações necessárias para o aprofundamento da investigação.
É por isso que a Autoridade Fiscal buscou outras provas para fundamentar sua
conclusão, o que torna descabida a alegação da Unicromo que a Autoridade Fiscal não se
desincumbiu do ônus de comprovar o ilícito cometido pela Recorrente, não se podendo admitir
que seja beneficiada por embaraço causado à Fiscalização.
Concordo com a DRJ, que indícios veementes podem caracterizar uma infração, e
embora a Fiscalização não tenha apresentado provas irrefutáveis, apresentou indícios (uns mais
fortes e outros mais fracos, é verdade), o conjunto é convergente, e somado à falta de
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

atendimento ao que foi requerido pela Fiscalização levam ao entendimento que para fins de
economia indevida de tributos houve o fracionamento da receita de uma grande empresa para
empresas optantes do Simples Nacional, e a movimentação de funcionários da grande empresa
para essa empresas do SIMPLES para fins de recolhimento a menor de contribuições
previdenciárias.
Considerando que foram juntados aos autos documentos (demonstrações
financeiras e extratos bancários), analisei-os para verificar se poderiam reforçar minhas
conclusões.
Seguem as minhas conclusões.
4. Conclusões com base nos documentos juntados aos autos
4.1 Pagamento de água
A Unicromo apresentou o Livro Diário dos anos-calendários de 2010 (e-fls. 147 a
158), 2011 (e-fls. 159 a 171) e 2012 (172 a 185). Foram escriturados no Diário os balancetes,
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.
Apesar de informar que seu objeto social é a fabricação de válvulas, registros e
dispositivos semelhantes, peças e acessórios, não informou nas demonstrações financeiras o
pagamento de despesas com água, elemento que entendo indispensável em um estabelecimento
que fabrica peças sanitárias.
Contudo, analisando os extratos bancários localizei o pagamento de contas de
água, e em alguns casos de pagamento de mais de uma pelo mesmo banco e na mesma data:

Ora, a Recorrente não informa o pagamento de água nas demonstrações
financeiras, mas há pagamentos de contas de água, inclusive várias nas mesmas datas? Não pode
ser da própria Recorrente.
Portanto a Recorrente faz o pagamento de despesa de pessoas físicas/outras
empresas.
4.2 Pagamento de Impostos
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

A Unicromo, como optante do SIMPLES Nacional, informa pagamento do
tributo nas demonstrações financeiras:
Ano-calendário 2010 (e-fl. 150):

Ano-calendário 2011 (e-fl. 162):

Compulsando os autos, verifiquei pelos extratos bancários que a Unicromo fez o
recolhimento do SIMPLES Nacional, conforme tabela abaixo:

Observo, contudo, que apesar de ser optante do SIMPLES Nacional, a Unicromo
fez recolhimento de ICMS aos estados através do pagamento do GNRE – Guia Nacional de
Recolhimento de Tributos, conforme excerto abaixo transcrita, de tabela por mim elaborada a
partir dos extratos bancários:
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Ora, porque uma empresa optante do SIMPLES Nacional, cuja arrecadação é feita
por meio da DAS, e em cuja apuração está incluída o ICMS devido aos estados, teve que
recolher a GNRE?
Constatei também, que apesar de ser optante do SIMPLES Nacional, a Recorrente
fez o pagamento de guias de GPS e INSS:
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

As constatações acima levam a concluir que a Unicromo fez pagamentos de
despesas e tributos que não eram suas, em outras palavras assumiu despesas de outras
pessoas/empresas.
4.3. Transferência de valores entre empresas
Analisando os extratos bancários verifiquei uma intensa remessa de valores de
outras empresas fiscalizadas para a Unicromo. O levantamento considerou apenas o s bancos
Bradesco e Itaú, nos quais os extratos bancários informam o remetente dos depósitos/transferências:
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Analisando as demonstrações financeiras, constato não haver a indicação de
nenhum mútuo entre Unicromo com as referidas empresas.
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Entendo que a intensa movimentação de valores entre as empresas (totalizam mais
de R$ 2,8 milhões nos anos calendários 2010 e 2011) sugere que havia estreita ligação entre as
empresas, ou seja, que havia confusão financeira entre elas.
Como reforço à conclusão da confusão financeira entre as empresas, observo que
as procurações para movimentação das contas bancárias da Recorrente foram outorgadas à
Roseli Oda Torres, que não compunha o quadro societário da Unicromo, conforme tabelas
elaboradas pela Autoridade Fiscal às e-fls. 32 a 34:

4.4 Alterações societárias
Analisando as informações consolidadas pelas Autoridade Fiscal relativas às
alterações societárias na Representação Fiscal á e-fls. 7 a 11, verifico que uma consequência das
alterações societárias é fazer com que uma pessoa física não figure como sócia de mais de uma
empresa optante do SIMPLES Nacional.
Nos termos do inciso III, § 4o do art. 3o da Lei Complementar 123/2006 não
podem ser optantes do SIMPLES Nacional a empresa cuja sócio participe de outra empresa
optante.
Art.3oPara os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere
oart. 966 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§4oNão poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata oart. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II docaputdeste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II docaputdeste
artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II docaputdeste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
Entendo que as alterações societárias são forte indício que a intenção foi evitar
que uma mesma pessoa física figurasse como sócia de mais de uma empresa do SIMPLES e com
isso obrigar sua exclusão do regime.
Por todo o exposto entendo que deva ser mantida a exclusão da Recorrente do
SIMPLES Nacional.
5. Da limitação temporal dos efeitos da exclusão
Na impugnação, bem como no recurso voluntário, a Unicromo defendeu que os
efeitos da exclusão, caso seja mantida, deem-se a partir da saída do sócio Henrique Oda Torres,
em abril de 2010, uma vez que a Autoridade Fiscal o considerou sócio de fato das empresas, e
até aquela data ele era formalmente o sócio da Recorrente:
Não obstante o todo já arrazoado, acaso Vossa Senhorias entendam por não
acatar as razões aduzidas acima, importa dedicar breve exposição sobre outra
questão prejudicial, qual seja a necessária limitação temporal dos efeitos da
exclusão da empresa do SIMPLES Nacional.
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Nesse sentido, convém lembrar que, ao fim do processo de fiscalização, o
AFRFB ainda lavrou termo de responsabilização solidária, pelo qual, em
virtude da suposta constatação acerca da ocorrência de interposição de pessoas,
trazia ao polo passivo da obrigação tributária od ditos “Sócios de fato”
identificados.
Sobre essa questão, dispôs a autoridade fiscalizatória em Representação Fiscal
acostada a estes autor, in verbis:
Pelo exposto à presente Representação Fiscal, resta comprovado que os
sócios a) MAURO ELIO DALLA VECCHIA – CPF 508.999.109-04
(nas empresas: M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. – EPP, Unicromo
Cromações Ltda. – EPP e Regina Oda Dalla Vecchia - EPP); b)
FABRÍCIO MARQUES VALERIO – CPF 037.066.079-05 (nas
empresas: M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. – EPP, Unicromo Cromações
Ltda. – EPP e Helio de Almeida Torres – EPP); c) REGINA ODA
DALLA VECCHIA – CPF 035.905.469-21 (nas empresas: Unicromo
Cromações Ltda. – EPP e Regina Oda Dalla Vecchia - EPP); d) SIMONE
MORAES MELÃO – CPF 056.598.989-80 (na empresa: Unicromo
Cromações Ltda. – EPP); e) HELIO DE ALMEIDA TORRES – CPF
396.865.319-04 (na empresa: Helio de Almeida Torres – EPP); e f) JOSÉ
ROBERTO ALAMINO – CPF 238.996.549-00 (na empresa Regina Oda
Dalla Vecchia – EPP); são interpostas pessoas (laranjas), e quem as
administra de fato são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres
(mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa). São
sem sombra de dúvida, os diretamente interessados nos resultados
auferidos nas operações executadas pelas três empresas e que foram
sonegados à Receita Federal.
No entanto, embora o AFRFB tenha elencado como um dos supostos “sócio de
fato” o senhor HERNQIE ODA TORRES, convém salientar que tal conlusão
mercê ser relativizada para fins de apreciação do presente caso.
Isso porque, se analisarmos com atenção os contratos sociais da empresa
Recorrente, é possível perceber que o senhor HENRIQUE ODA TORRES por
um longo período se tratou de verdadeiro componente do quadro socitário da
empresa, sendo que, por essa razão, não poderia se configurar a suposta
constituição desta por interposta pessoas.
Noutros dizeres, o senhor HENRIQUE ODA TORRES fazia parte do
quadro societário desde a sua criação, participando como sócio formal da
empresa quando essa decidiu aderir à sistemática do SIMPLES nacional
em julho de 2007 e apenas registrando sua saída dito quadro societário em
abril de 2010, consoante registrado na 2a alteração do Contrato Social.
Dessa maneira, conclusão evidente é a de que a suposta interposição de pessoas
delineada pelo AFRFB em sua argumentação não poderia se operar enquanto o
Sr. HENRIQUE ODA TORRES efetivamente compunha o quadro societário da
empresa – sitauçãi que perdurou até abril de 2010.
A DRJ manteve a exclusão da Recorrente nos termos do ADE n° 37/2014, ou seja
com efeitos a partir de 01/07/2007, quando da opção pelo SIMPLES Nacional, pelo fato da sra,
Regina Oda Dalla Vecchia, que foi considerada interposta pessoa, constar do quadro societário
da empresa desde a sua constituição, no ano-calendário 2001:
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

O Auditor Fiscal considerou como interposta pessoa a Sra. Regina Oda Dalla
Vecchia, que pertencia ao quadro social desde a abertura da empresa, em 2001
(fls. 253 e ss.). Com isso, a exclusão da empresa Unicromo da sistemática do
Simples Nacional se deu em 2007, ou seja, desde o surgimento deste tipo de
tributação.
De fato, conforme a proposição na Representação Fiscal (e-fl. 76), a Autoridade
Fiscal considerou que a empresa fora constituída por interposta pessoa, de modo que a exclusão
deveria dar-se desde sua constituição, nos termos do inciso IV, do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123/2006:
18 - DA EXCLUSÃO – PROPOSIÇÃO
a) SIMPLES NACIONAL - Pelos fatos apontados e provados nesta
Representação, PROPOMOS a exclusão da fiscalizada do SIMPLES
NACIONAL, por infração ao artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:”
“IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;”
A exclusão surtirá efeitos a partir de 01/07/2007, em função de que a situação
impeditiva já estava presente em junho de 2007, conforme o disposto no
parágrafo 1o do artigo 29, da Lei Complementar 123, de 2006, com a
consequente expedição do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO de
exclusão do SIMPLES NACIONAL.
“§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.”
Entendo que assiste razão à Unicromo.
Conforme Relatado pela Autoridade Fiscal na Representação Fiscal às e-fls 9 e
10, a Unicromo foi constituída em 17/07/2001 por Henrique Oda Torres e Regina Oda Dalla
Vecchia .
A partir de 02/07/2003 o sócio Henrique Oda Torres passou a ser o sócio
administrador da Recorrente, retirando-se da sociedade em 22/04/2010, de acordo com a segunda
alteração contratual.
A partir de 22/04/2010 os sócios da Recorrente são Regina Oda Dalla Vecchia e
Fabrício Marques Valério, considerados interpostas pela Autoridade Fiscal.
Portanto desde 02/07/2003 até 21/04/2010, o sócio Henrique Oda Torres, que era
o sócio de fato e de direito, era o administrados da empresa, não havendo, portanto, que falar-se
em interposta pessoa.
A exclusão foi fundamentada em dispositivo da Lei Complementar n° 123, que
trata do SIMPLES Nacional:
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Considerando que até 21/04/2010 a Recorrente era administrada pelo sr. Henrique
Oda Torres, sócio de fato e de direito, e somente depois dessa data é que o quadro societário
passou a ser composto por sócios considerados interpostas pessoas, entendo que a exclusão deve
iniciar-se a partir de 22/04/2010.
6. Do auto de Infração
No curso do procedimento fiscal, a Unicromo foi intimada por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 005 a comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias
de acordo com planilha onde constou cada um dos valores creditados nas seguintes contas
bancárias:

A Unicromo não se manifestou e por isso foi encaminhada o Termo de Intimação
Fiscal n° 006, reiterando o que fora requerido no Termo de Intimação Fiscal n° 005. Novamente
a Recorrente não respondeu à Intimação.
Em 11/11/2014 a Unicromo tomou ciência da sua exclusão do SIMPLES
Nacional por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 009, tendo sido intimada a recompor sua
contabilidade e a fazer a opção por uma as formas de tributação: Lucro Real Trimestral ou anual
ou Lucro Presumido. A opção da Unicromo foi pelo Lucro Presumido.
A Autoridade Fiscal considerou como receita omitida os valores creditados nas
contas bancarias sem a comprovação da origem pela Unicromo. Os valores creditados foram
consolidados em quadro no TVF:
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

As receitas brutas declaradas em DASN pela Recorrente foram as seguintes:

Para apurar o valor da receita omitida, a Autoridade Fiscal deduziu do quadro com
os crédito não comprovados, a receita declarada em DASN, chegando aos valores do quadro
abaixo:
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

O fundamento para o lançamento de ofício foi o art. 42 da Lei n° 9.430/96,
omissão de receita por depósitos de origem não comprovada. A Autoridade Fiscal assim
consignou no TVF:
Conforme já relatado, mesmo após as intimações, o Sujeito Passivo não se
manifestou quanto ao teor da intimação ou apresentou documentos para a
comprovação da origem dos recursos creditados nas contas bancárias. E a
ausência de documentação hábil e idônea, acarretará lançamento de ofício, em
razão de omissão de receitas pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, consoante o artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.”
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Portanto, as receitas omitidas estão sendo tratadas conforme determinações do
art. 24 e seu § 1o, da Lei no 9.429, de 26 de dezembro de 1995, abaixo
transcrito:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa
jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas
com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será
adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.”
Considerando o acima exposto estipularam-se, como base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, anos-calendários 2010 e 2011, os valores
de receitas discriminadas no presente Termo de Verificação Fiscal, nos subitens
4.1 e 4.2, nos quadros “(1) Receitas Brutas Declaradas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil” e “(3) Omissão de Receitas”, do presente termo, que além do
lançamento reflexo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também
servirão de base para lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Observação: As receitas de venda de mercadorias industrializadas pelo
contribuinte para o exterior não foram base de cálculo para a Contribuição para
o PIS/PASEP e para Cofins.
Os valores declarados e recolhidos pela empresa através de DAS – Documento
de Arrecadação do Simples Nacional, estão sendo considerados nos
lançamentos dos tributos conforme rateio constante na Declaração Anual do
Simples Nacional – DASN – Anos calendários 2010 e 2011.
7. Dos argumentos da defesa contra o Auto de Infração
7.1 Erro na metodologia de apuração
A Unicromo aduz que o Auto de Infração deve ser cancelado por equívoco da
Autoridade Fiscal por erro na metodologia de apuração empregada, i.e, que deveria ser utilizado
o lucro arbitrado e não o lucro presumido.
Defende que pelo fundamento do lançamento, ausência de
comprovação da origem dos valores creditados em suas contas
bancárias, deveria ser aplicado o disposto no inciso III, do art. XXXX
do Decreto 3000 de 1999
Note-se, pois, que o AFRFB foi enfático ao descrever que a razão que o
motivou o lançamento foi a ausência de comprovação, pela Impugnante, da
origem de sua movimentação financeira verificada em extratos bancários
através de documentação hábil e idônea.
Dito isso, destaca-se que a constatação do AFRFB não se coaduna com a
normativa legal quanto à metodologia por ele empregada para apurar os
supostos débitos tributários da Impugnante.
Explica-se.
Quando se trata do procedimento fiscalizatório, é sempre importante rememorar
que toda a ação praticada pela autoridade fiscalizatória se mostra
inexoravelmente vinculada aos ditames da Lei, sendo esse o corolário do basilar
princípio da legalidade, disposto em artigo 37, da Constituição Federal.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Assim sendo, óbvio que a metodologia de apuração empregada pelo
procedimento administrativo da Receita Federal não pode se esquivar do que
determina a legislação. Antes, o mandamento nuclear da Legalidade se impõe
em qualquer questão pertinente aos atos administrativos, devendo ser
plenamente observado, quaisquer que sejam as circunstâncias do procedimento.
Dessa forma, a fim de demonstrar o erro praticado pelo AFRFB no presente
caso, importa verificar o que dispõe o artigo 530, II do Decreto 3.000 de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR) – acerca da metodologia de apuração.
Vejamos:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando: [...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
ou
b) determinar o lucro real; (grifo não original)
Vê-se, pois, que o mencionado artigo é enfático ao determinar, em seu inciso II,
que quando a documentação apresentada pela pessoa fiscalizada não se mostrar
suficiente à identificação de sua efetiva movimentação financeira e/ou na
determinação de seu lucro real, o método de apuração empregado DEVE ser o
do lucro arbitrado.
Noutros dizeres, o transliterado artigo 530 determina que, assim que o agente
fiscalizador se depare com qualquer situação prevista em seus incisos, a
metodologia do lucro arbitrado deve ser empregada, independentemente do que
entender o AFRFB.
No caso em tela, no entanto, nota-se que, a despeito do que determina a
normativa tributária pertinente, o AFRFB, mesmo após verificar suposta
omissão de receitas por ausência de comprovação de origem da movimentação
bancária da impugnante, decidiu por se utilizar de metodologia de apuração pelo
lucro presumido (opção escolhida pela empresa após sua exclusão do
SIMPLES), e não o arbitrado, conforme determina o artigo 530, II do RIR.
Por essa razão, impera reconhecer que o lançamento tributário combatido se
revela eivado de vício insanável, posto que se deu em evidente afronta a
princípio norteador da atividade administrativa, qual seja o da Legalidade.
Não assiste razão à Unicromo.
Em nenhum momento dos autos consta que a Autoridade Fiscal tenha
desclassificado a escrita contábil, do que decorreria a apuração do lucro com base no lucro
arbitrado, como determinava o artigo 530 do RIR/99.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Por outro lado, em face da exclusão da Unicromo do SIMPLES Nacional, a
Autoridade Fiscal a intimou a fazer a opção da forma de apuração do lucro, conforme preceitua o
artigo 32, § 2o da Lei Complementar n°123/06
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto nocaputdeste artigo, na hipótese da alínea a do
inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de
juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto nocaput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual. (grifei)
A Unicromo respondeu que sua opção seria pelo lucro presumido, conforme
resposta protocolada em 17/11/2014.
Não houve necessidade de apuração do lucro arbitrado, porque foi possível a
identificação da movimentação bancária efetiva pelos extratos bancários fornecidos pela própria
Unicromo.
Rejeito portanto a arguição de erro na metodologia de apuração do lucro.
7.2 Incongruência dos fundamentos fáticos do lançamento em relação ao ato
de exclusão do SIMPLES
Alega a Unicromo não haver coerência e unidade nos fundamentos para a sua
exclusão do SIMPLES Nacional e para o lançamento. Que teria havido inovação nos
fundamentos, o que prejudica o seu pleno exercício da defesa.
O fundamento para a exclusão foi a interposição de pessoas, enquanto o
fundamento para o lançamento foi a omissão de receitas.
Defende a Unicromo que a Autoridade Fiscal deveria, por coerência, ter
embasado o ato de exclusão pela ocorrência de suposta omissão de receita, o que não foi feito:
Ainda em relação às nulidades que se abatem sobree o ato administrativo aqui
guerreado, importa aduzir que o auto de infração lavrado pela autoridade
fiscalizatória também deve sr anulado em virtude de flagrante inovação
praticada pelo AFRFB quanto aos fundamentos que motivaram o lançamento.
Mais especificamente, ocorre que, embora o AFRFB tenha se valido da suposta
ocorrência de interposição de pessoas para propor a exclusão da Recorrente do
SIMPLES Nacional mediante a posterior expedição do ADE n. 37/2014, a
lavratura do auto de infração ora em tela se calcou em fundamento
completamente distinto, qual seja a suposta omissão de receita.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Nesse sentido, comecemos por repisar que o procedimento administrativo de
fiscalização se trata de uma concatenação de atos praticados pelo agente
competente, os quais, a despeito de sua unicidade e independência material, se
tratam de um todo ordenado, que visa, em última analise, a satisfação do
interesse inerente à tributação, gerando recursos que, em conformidade com a
lei, contribuirão aos fins sociais a que se propõe a própria existência e
manutenção do estado brasileiro.
Em assim sendo, tem-se que, muito embora inexista disposição expressa que
estabeleça um liame formal entre os atos no seio do procedimento de
fiscalização, não há como negar todos eles, sejam quais forem suas natureza,
devem guardar entre si uma clara inter-relação e sinergia, a fim de resguardar a
coerência e a unicidade do procedimento administrativo. (grifei)
(...)
Dito isso, retornando ao caso em tela, tem-se que o auto de infração que ora
constitui objeto da presente impugnação foi lavrado por agente fiscalizatório da
Receita Federal sob o argumento de que teria a Recorrente praticado conduta
correspondente à omissão de receita, posto que não teria comprovado, através
de documentos hábeis e idôneos, a origem de movimentações financeiras
mantida em instituições bancárias.
Outrossim, vale relembrar que diversas são as razões que ensejam a exclusão de
determinada pessoa jurídica do SIMPLES nacional, sendo que tais razões de
encontram previstas em rol do artigo 29 da Lei Complementar n. 123 de 2006, o
qual prevê, in verbis:
(...)
Atente-se que, conforme predispõe claramente o inciso VIII, uma das hipóteses
descritas pela lei para que se opera a exclusão de determinada pessoa jurídica do
regime tributário do SIMPLES Nacional corresponde ao caso em que se
constate a “(...) falat de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”.
A partir daí, é possível verificar que o fundamento legal que embasou a
lavratura do auto de infração ora em tela – qual seja o da suposta omissão de
receita pela não confirmação de origem de movimentação financeira – se vê
entre o rol das hipóteses de exclusão do artigo 29 da Lei Complemetar n.
123/2006.
Dessa forma, importa frisar que o AFRFB tinha como embasar o ato de
exclusão na suposta ocorrência de omissão de receita desde a confecção da
representação fiscal que se vê nos autos.
No entanto, a despeito dessa evidente possibilidade, vê-se, ao nalisar com
atenção ao ato de Representação Fiscal levado a cabo pelo AFRFB, que não foi
a suposta omissão de receitas que serviu de fundamento para a exclusão da
Recorrente do regime do SIMPLES Nacional, mas sim, e tão-somente, a
constatação acerca da suposta constituição por interpostas pessoas.
Tal conclusão, aliás, é facilmente verificada ao tomarmos em conta a
fundamentação exposta pelo próprio AFRFB em sua Representação Fiscal – a
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

qual, inclusive, fundamentou a proposta de exclusão do SIMPLES Nacional,
bem como o posterior ADE n. 37/2014 – confore segue transliterada:
(...)
Veja-se, pois, que o AFRFB foi enfático ao descrever que o fundamento legal
da proposta de exclusão da Recorrente do regime do SIMPLES Nacional
foi unicamente a previsão contida em inciso IV do Artigo 29 da Lei
Complementar 123 de 2006, nada se referindo a qualquer omissão de
receita praticada pela Recorrente.
Por outro lado, já no que se refere ao auto de infração, tem-se que o AFRFB o
firmou em fundamento completamente distinto, repita-se, a suposta ocorrência
de omissão de receita pela não comprovação quanto a origem de
movimentações financeiras da Recorrente, conforme se depreende do Termo de
Verificação Fiscal (TVF) cujo trecho segue transcrito:
(...)
Dessa foram, percebe-se que em decorrência do mesmo processo de fiscalização
surgiram dois atos administrativos com fundamentos distintos, de forma a
fragilizar a coesão do expediente administarivo, bem como a capacidade de
exercício da empla defesa e do contraditório por parte da Recorrente.
Ora, certamente não há como admitir que tal nível de confusão coloque em risco
o devido processo legal-consubstanciado na ampla defesa e no contraditório –
que impende sobre o processo administrativo, nos ditames do artigo 2o da lei
n9.784 de 1999, o qual determina, in verbis:
(...)
Deve-se reconhecer que, uma vez que o Ato administrativo que determinou a
exclusão da Recorrente não fazia qualquer menção à suposta omissão de receita
perpetrada , tal fundamento jamais poderia ser evocado para basear a imposição
do Auto de Infração em tela, posto que, assim, o fazendo, cria uma
incongruência entre os fundamentos dos atos praticados pela administração,
turbando o exercício adequado da ampla defesa e do contraditório.
Além disso, importa frisar que, uma vez que o ADE se trata de ato
administrativo, a falta de descrição exata dos seus fundamentos acarreta a pela
nulidade do próprio processo administrativo fiscal, bem como, por via de
consequência, de todos os demais atos administrativos que o integram.
Nessa esteira, veja-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
possui jurisprudência nesse sentido, entendendo que a ausência de
fundamentação exata no âmbito do Ato Administrativo de exclusão acarreta a
nulidade do processo “ab initio”.
(...)
Ademais, ainda que assim não fosse, uma vez que o ato declaratório da
exclusão da empresa se deu unicamente baseado na suposta interposição de
pessoas, não há como justificar que o Auto de Infração fuja à
fundamentação do ADE, devendo restringir o lançamento à diferença entre
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

o anterior regime de tributação do SIMPLES Nacional e o regime optado
pela Contribuinte – qual seja pelo lucro presumido.
Assim, uma vez que o fundamento legal que embasou a injusta exclusão da
Recorrente do quadro de pessoas jurídicas no SIMPLES Nacional se mostra em
desacordo com o fundamento do Auto de Infração que ora de combate –
acarretando a falta de coesão que põe em risco as garantias fundamentais ao
devido processo legal: ampla defesa e contraditório - é inadmissível que o Auto
de Infração atacado seja mantido, sendo imperativo o reconhecimento se sua
total nulidade.
Por essa razão, tendo em vista a evidente afronta que a confusão gerada pelo
AFRFB representa aos princípios processuais do contraditório e da ampla
defesa, conclusão que impõe é a no sentido de que deve o referido auto de
infração ser declarado completamente nulo, por violar os direios ao
contraditório e à ampla defesa guarnecidos pelo artigo 2o da Lei 9.784 de 1999.
Reconheço o esforço retórico da Unicromo, contudo seus argumentos não se
sustentam.
Como reconhecido pela Unicromo, por suas próprias palavras, não há “disposição
expressa que estabeleça um liame formal entre os atos no seio do procedimento de fiscalização”.
Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
O procedimento de fiscalização que levou à exclusão da Unicromo está
detalhadamente descrito na Representação Fiscal, tendo a Recorrente a oportunidade de
apresentar seus argumentos de defesa contra cada um dos indícios apontados.
Da mesma forma, a Autoridade Fiscal descreveu em detalhe a infração que levou
à lavratura do Auto de Infração no Termo de Verificação Fiscal, dando a oportunidade para à
Unicromo apresentar sua defesa.
Não houve, portanto, nenhum prejuízo à sua defesa.
Quanto a alegada necessidade de que os fundamentos para a exclusão e para o
lançamento deveriam ser o mesmo, concordo com o entendimento da DRJ, que transcrevo
abaixo:
A alegação de que a exclusão do Simples Nacional se deu com um fundamento
e o auto de infração com outro, não condiz com a legislação em vigor. Não há
obrigatoriedade de vinculação entre os motivos da exclusão do regime e o do
auto de infração, mormente quando a empresa pratica mais de uma
irregularidade passível de exclusão do Simples ou de autuação.
Apesar de estarem no mesmo processo, os atos são diferentes: um é o ato de
exclusão, que pode ser atacado por uma manifestação de inconformidade; outro
é o auto de infração, que pode ser contrariado pela impugnação. Cada qual tem
suas características próprias e seus meios próprios de defesa. A pensar do modo
do Impugnante, haveria apenas uma impugnação a ser apresentada, visto que os
motivos seriam os mesmos. A junção dos dois atos (exclusão e auto de infração)
no mesmo processo pela administração da Receita Federal do Brasil se deu por
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

motivos práticos e por imposição normativa (Portaria RFB no 666, de 24 de
abril de 2008).
Aliás, a exigência de processo único, como a realizada no presente, caiu por
terra com a publicação da Portaria RFB no 354, de 11 de março de 2016, cujos
dispositivos correspondentes transcrevo abaixo:
(...)
Como se vê, os processo agora serão distintos, e juntados por apensação. A
exigência normativa anterior, superada, não implica e jamais implicou em
determinar que o embasamento da exclusão e do auto de infração devessem ser
os mesmos.
Diversos são os motivos que podem levar à exclusão do Simples Nacional, nos
termos do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006. A autoridade
fiscal pode eleger qualquer deles, desde que os fundamentos para sua escolha
sejam de fato válidos e justificados. Lançado o fundamento escolhido, com o
consequente ato de exclusão, abre-se espaço para que o contribuinte apresente
sua defesa. Do mesmo modo ocorre com o auto de infração. Não se verifica a
fragilização da capacidade de exercício da ampla defesa e contraditório, tanto
que a Impugnante aqui apresentou todos os argumentos contrários a ambos os
atos e que estão sendo considerados, já que apresentados tempestivamente.
Negando provimento
7.3 Origem da movimentação financeira
A Unicromo alegou que os valores creditados em suas contas bancárias não
podem ser consideradas como receitas, pois corresponderiam a operações de desconto de títulos
de crédito de terceiros por ela realizados (descontos de duplicatas e cheques pós-datados de
terceiras empresas).
A Unicromo apresentou o mesmo argumento na impugnação que foi rejeitado
pela DRJ por falta de apresentação de documentos que comprovassem a justificativa:
Por último, quanto à descaracterização dos valores identificados em contas
correntes como receitas omitidas, por se tratarem operações de desconto de
títulos de crédito de terceiros, também não assiste razão aos Impugnantes. Não
há, nos autos, qualquer prova material de que tais créditos em conta corrente
sejam oriundos de descontos. Como dito anteriormente, a omissão de receitas
através de depósitos bancários de origem não comprovadas, com base no art. 42
da Lei no 9.430/96, é considerada omissão de receitas por presunção legal, cuja
prova em sentido contrário cabia ao Impugnante. Não demonstrada essa
contrariedade, presume-se a omissão de receitas e viabiliza-se a aplicação do
auto de infração à legislação tributária.
Nenhum documento comprobatório foi juntado pela Unicromo no recurso
voluntário para comprovar que os créditos não comprovados se tratavam de descontos de
duplicata.
Há de ser mantido o auto de infração por falta de comprovação da origem dos
recursos.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

8. Das multas de ofício
8.1 Da acusação fiscal
A Autoridade Fiscal aplicou multa qualificada e agravada
A multa qualificada foi aplicada, com fundamento no § 1o do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, porque a Autoridade Fiscal entendeu que houve simulação fraudulenta na constituição
de pessoas jurídicas, com o objetivo de fracionar as receitas e manter no SIMPLES as empresas
por meio de interpostas pessoas, conforme consignado na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples:
17 - CONCLUSÃO
Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação
fraudulenta a constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da
sua composição societária, com a utilização de interpostas pessoas, os
chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que as partes que figuram no
contrato social e declaração de firma individual não são as pessoas que devem
aproveitar os resultados do empreendimento, mas sim outra pessoa, um titular
“fingido/oculto”.
Pelo exposto à presente Representação Fiscal, resta comprovado que os sócios
a) MAURO ELIO DALLA VECCHIA – CPF 508.999.109-04 (nas empresas:
M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. – EPP, Unicromo Cromações Ltda. – EPP e
Regina Oda Dalla Vecchia - EPP); b) FABRÍCIO MARQUES VALERIO –
CPF 037.066.079-05 (nas empresas: M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. – EPP,
Unicromo Cromações Ltda. – EPP e Helio de Almeida Torres – EPP); c)
REGINA ODA DALLA VECCHIA – CPF 035.905.469-21 (nas empresas:
Unicromo Cromações Ltda. – EPP e Regina Oda Dalla Vecchia - EPP); d)
SIMONE MORAES MELÃO – CPF 056.598.989-80 (na empresa: Unicromo
Cromações Ltda. – EPP); e) HELIO DE ALMEIDA TORRES – CPF
396.865.319-04 (na empresa: Helio de Almeida Torres – EPP); e f) JOSÉ
ROBERTO ALAMINO – CPF 238.996.549-00 (na empresa Regina Oda Dalla
Vecchia – EPP); são interpostas pessoas (laranjas), e quem as administra de
fato são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres
(pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa). São sem sombra de dúvida, os
diretamente interessados nos resultados auferidos nas operações executadas
pelas três empresas e que foram sonegados à Receita Federal. A utilização de
interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas, evidencia o intuito
fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo necessário à
caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista nos arts. 124 e
135 inc. II do CTN.
Fica ainda evidenciado que o objetivo de se constituir as empresas com
interpostas pessoas nos quadros societários, sob o manto do SIMPLES e do
SIMPLES NACIONAL, teve dentre outros objetivos, o de se evitar o
pagamento da contribuição previdenciária social patronal.
A Autoridade Fiscal agravou a multa de ofício com fundamento no § 2o do artigo
44 da Lei n° 9.430/96, porque a Unicromo teria deixado de atender as intimações, conforme
consignado no Termo de Verificação Fiscal:
8.2 Dos argumentos da defesa.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

8.2.1 Dos argumentos contra a qualificação da multa
A Unciromo alega que não houve a interposição de pessoas na sua constituição e
que também não teria havido omissão de receita por falta de comprovação da origem dos
depósitos nas suas contas bancárias, e mesmo que tal fato tivesse ocorrido, não seria motivo para
qualificação da multa, devendo ser considerado como simples omissão de receita, eis que não
teria havido o evidente intuito de fraude, sendo aplicável a Súmula n° 14 do CARF:
Todavia, por tudo quanto já foi exposto neste recurso, onde ficou evidente a
plena inocorrência de qualquer interposição de pessoas na constituição da
Recorrente, igualmente notório se faz concluir pela insustentabilidade da multa
qualificada aplicada pelo AFRFB.
Semelhantemente, já no que se refere à suposta omissão de receita em virtude
da dita ausência de comprovação quanto à origem das movimentações
financeiras apuradas pelo AFRFB, importa destacar que, ainda que a aludida
omissão tivesse, de fato, ocorrido, tal não se revela como motivo suficiente à
imposição da multa qualificada, a qual demanda a efetiva comprovação do
intuito de fraude do sujeito passivo - que, para constar, não foi efetivada no
presente expediente administrativo.
Vale enfatizar que o acórdão da DRJ expressamente atesta pela inexistência
de indícios de fraude, vícios ou imprestabilidade dos documentos contábeis
da Recorrente para verificar a movimentação bancária, consoante excerto
transcrito abaixo (e-fls. 1.936):
Desse modo, não foi necessária a utilização de escrituração específica do
contribuinte que contivesse vícios, e não foram detectados nesses
documentos (escrituração) indícios de fraudes ou imprestabilidade
para
identificar
a
efetiva
movimentação
bancária
e,
consequentemente, a receita bruta real da empresa. (...) (grifo não
original)
Assim, acaso mantido o lançamento tributário, este deve ser considerado como
mera omissão de receita, pois inexistiu o evidente intuito de fraude com
lançamentos viciados em sua contabilidade, como já atestou a própria DRJ,
sendo incabível a qualificação da multa.
Nesse sentido, note-se que tal entendimento é corroborado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o qual, inclusive, já o prescreve
em súmula CARF de n° 14, cujo texto segue transcrito:
(...)
Nesse mesmo passo, existem diversas decisões prolatadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tornando ainda mais robusto e evidente o
desacerto praticado pelo AFRFB. Senão vejamos:
(...)
Assim, resta que a simples constatação sobre a suposta omissão de receita
perpetrada não é suficiente para justificar a qualificação da multa imposta,
carecendo, para tanto, da efetiva comprovação quanto à ocorrência de dolo na
conduta fraudulenta.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Nessa esteira, importa destacar que todo o procedimento administrativo foi
embasado em documentação contábil e financeira fornecida pela própria
Recorrente, sendo, portanto, impossível sustentar qualquer intuito fraudulento
desta que, ao contrário, cooperou durante todo o desenrolar do procedimento de
fiscalização levado a cabo pelo AFRFB.
Por essa razão, fica evidente que a aplicação da multa isolada, conforme intenta
o Auto de Infração ora em tela, se mostra plenamente indevida, posto que (i) a
mera alegação quanto à suposta omissão de receita constatada pelo AFRFB não
se mostra suficiente à qualificação da multa aplicada, bem como que (ii) não
houve qualquer evidência de dolo nas condutas praticadas pela Recorrente, a
qual, repita-se, cooperou com todas as fases do processo de fiscalização.
8.2.2 Dos argumentos contra o agravamento da multa
A Unicromo alega ser incabível a majoração da multa pois em nenhum momento
teria se negado a cooperar com a Fiscalização e que toda a análise sobre as movimentações
financeiras foi baseada em extratos bancários por ela apresentada no curso do procedimento
fiscal:
Dessa maneira, pela leitura do dispositivo acima transcrito, o AFRFB optou por
majorar a multa aplicada, sob a alegação de que a Recorrente teria praticado
atos de embaraço ao procedimento de fiscalização, não tendo cooperado com o
mesmo na forma das hipóteses previstas em incisos I, II e III do dito § 2o.
No entanto, igualmente absurda é a hermenêutica empregada pelo AFRFB,
posto que a Recorrente, em momento algum, se negou a cooperar com qualquer
ato de fiscalização, Pelo contrário, importa destacar que a empresa efetivamente
contribuiu, prestando todo o material requerido pelo AFRFB durante o trâmite
inquisitório como, aliás, reconhece o próprio AFRFB em Termo de Verificação
Fiscal que deu base à lavratura do auto de infração,
Veja-se, por exemplo, que a própria autoridade fiscalizadora descreve em seu
TVF que, após devidamente intimada, a Recorrente apresentou, em tempo hábil,
uma série de documentos tangentes à sua contabilidade, dentre os quais
contavam não apenas os seus livros contábeis como também os extratos
bancários que demonstravam suas movimentações:
Em 16/09/2013 o Sujeito Passivo, através de requerimento assinado pelo
procurador Sr. Mauricio Feriato, OAB-PR n° 65.695, protocolou
documento em atendimento à intimação contida no TIPF, em que
apresenta documentos em meio digita (Folhas de Pagamentos), Contrato
Social e alterações, comprovante de endereço dos sócios e cópia de RF e
CPF dos sócios, apresenta também extratos bancários. No mesmo
documento solicita prorrogação de prazo para entrega de Livros
Diários, Livros Razões e extratos de movimentação financeira em
meio digital do Banco do Brasil, Banco Bradesco, SICREDI e extrato
impresso em papel e meio magnético da movimentação financeira da
Caixa Econômica Federal.
Emitido o Termo de Dilação de Prazo em 17/09/2013, com ciência via
postal, em 25/09/2013. Em 15/10/2013, ainda em atendimento à
intimação contida no Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF,
protocolou documento para apresentação dos Livros Diários e Razões em
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

meio físico e digital, referente aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012.
(grifo não original)
Reforçando esse fato, aliás, importa frisar que toda a averiguação feita pelo
AFRFB quanto à suposta omissão de receita perpetrada pela Recorrente
foi baseada em documentos e extratos bancários por ela fornecidos durante
o procedimento de fiscalização.
Ademais, lembre-se que o AFRFB justificou o agravamento da multa aplicada
apenas no fato de que, segundo ele, teria a Recorrente praticado conduta de
embaraço à fiscalização, não se manifestando quanto às origens das
movimentações financeiras identificadas.
No entanto, também se equivoca o AFRFB nesse sentido, posto que a simples
ausência de prestação de informações isoladas não se mostra capaz de ensejar a
majoração da multa em questão, posto que, por si só, não pode ser considerada
como qualquer espécie de embaraço à fiscalização,
Nesse sentido, veja-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) já se manifestou sobre a questão, firmando sólido entendimento no
sentido de que não pode a autoridade fiscal majorar a multa aplicada
unicamente pelo fato de a empresa fiscalizada omitir informações isoladas.
Senão vejamos:
MÚTUO. PERDAS. DEDUÇÃO DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
VÍNCULO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E FINANCEIRO. Não
comprovado o vinculo das empresas, devem ser consideradas as perdas
apuradas para que se possa deduzi-las da base de cálculo da CSLL.
EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO. MULTA AGRAVADA. A mera
omissão de informações isoladas não enseja o embaraço à fiscalização
e o agravamento da multa regulamentar.(CARF, Acórdão n. 1302-
001.251,
do
processo
n.
19515.722360/2011-55,
Cons.
Rei.
GUILHERME POLLASTRI GOMES DA SILVA, Data: 21/02/2014).
(grifo não original) MULTA AGRAVADA. Incabível aplicação de
multa agravada por acusação de embaraço à fiscalização, quando o
contribuinte, apesar de fora do prazo, atende aos termos da
intimação e ainda verifica-se que o Fisco possuía em seu poder
documentos que possibilitavam efetuar o lançamento. Recurso
Especial do Procurador Negado. (CARF, Acórdão n. 9303-001.727, do
processo n. 10746.001098/2005-75, Cons. Rei. HENRIQUE PINHEIRO
TORRES, Data: 06/12/2012). (grifo não original)
Dessa forma, tendo em vista que o AFRFB detinha todos os documentos
necessários à efetuação do lançamento - documentação contábil e extratos
bancários fornecidos pela própria Recorrente - mostra-se inevitável reconhecer
a plena inaplicabilidade da multa agravada no presente caso.
Assim, é conclusão irresistível de que a majoração da multa qualificada se
revela totalmente indevida, posto que, ao contrário do que aduz a autoridade
fiscalizadora, a Recorrente não praticou qualquer ato de embaraço à
fiscalização, tendo cooperado com essa em todas as fases do procedimento
inquisitório, disponibilizando toda documentação solicitada.
Entendo que não assiste razão à Unicromo.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Ficou claramente demonstrado que a Unicromo atendeu às intimações apenas nos
casos que lhe foi conveniente. Mesmo após deferido o seu pedido de prorrogação de prazo para
atendimento das intimações e após reintimações, a Unicromo não apresentou cópias de contrato,
cópias de cheques, comprovantes de pagamento de aluguel, luz e água.
A não apresentação dos documentos solicitados causou embaraços à Fiscalização,
tendo inclusive a Unicromo se aproveitado de esse seu comportamento alegando que a
Autoridade Fiscal não se desincumbiu de provar a acusação de interposição de pessoas.
Demais disso, ao contrário do que alega, a Unicromo não se manifestou acerca da
origem dos valores creditados em suas contas bancárias.
Conforme pode ser visto pela análise dos indícios e documentos ao longo de todo
esse processo, ficou caracterizada a interposição de pessoas com o objetivo de fracionar a receita
da grande empresa em empresas optantes do SIMPLES Nacional, cujos sócios são interpostas
pessoas, com o fim de mantê-las no regime diferenciado de tributação e sonegar o tributo que
seria devido se considerado outro regime de apuração de tributo.
Assim, não se trata de simples omissão de receita, mas atitude dolosa com o
objetivo de sonegar tributo devido.
Devem, portanto, ser mantidas as multas qualificadas e agravadas.
9. Da responsabilidade solidária
A Autoridade Fiscal concluiu que os sócios de fato da Unicromo eram os srs.
Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres
(esposa), atribuindo-lhe responsabilidade solidária com base nos artigos 124 e 135, II, do CTN:
Os pressupostos sob análise nos permitem qualificar como simulação
fraudulenta a constituição de pessoas jurídicas, através de falsa declaração da
sua composição societária, com a utilização de interpostas pessoas, os
chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que as partes que figuram no
contrato social e declaração de firma individual não são as pessoas que devem
aproveitar os resultados do empreendimento, mas sim outra pessoa, um titular
“fingido/oculto”.
Pelo exposto à presente Representação Fiscal, resta comprovado que os sócios
a) MAURO ELIO DALLA VECCHIA – CPF 508.999.109-04 (nas empresas:
M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. – EPP, Unicromo Cromações Ltda. – EPP e
Regina Oda Dalla Vecchia - EPP); b) FABRÍCIO MARQUES VALERIO –
CPF 037.066.079-05 (nas empresas: M. E. D. Vecchia & Cia Ltda. – EPP,
Unicromo Cromações Ltda. – EPP e Helio de Almeida Torres – EPP); c)
REGINA ODA DALLA VECCHIA – CPF 035.905.469-21 (nas empresas:
Unicromo Cromações Ltda. – EPP e Regina Oda Dalla Vecchia - EPP); d)
SIMONE MORAES MELÃO – CPF 056.598.989-80 (na empresa: Unicromo
Cromações Ltda. – EPP); e) HELIO DE ALMEIDA TORRES – CPF
396.865.319-04 (na empresa: Helio de Almeida Torres – EPP); e f) JOSÉ
ROBERTO ALAMINO – CPF 238.996.549-00 (na empresa Regina Oda Dalla
Vecchia – EPP); são interpostas pessoas (laranjas), e quem as administra de
fato são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

(pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa). São sem sombra de dúvida, os
diretamente interessados nos resultados auferidos nas operações executadas
pelas três empresas e que foram sonegados à Receita Federal.
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista nos
arts. 124 e 135 inc. II do CTN.
9.1 Dos argumentos de defesa comuns dos responsáveis solidários
As pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias Henrique Oda Torres,
Roseli Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres apresentaram recurso voluntário
individualmente, em que, em grande medida, reproduzem os argumentos da empresa fiscalizada,
pelo que considero que já foram analisadas.
Exceto por argumentos específicos a cada um deles, que serão enfrentados mais
adiante, as razões de defesa são literalmente iguais entre si e exatamente os mesmos que os
apresentados na impugnação. Passo a descrevê-los.
Os recorrentes refutam a acusação de que a Unicromo teria sido constituída por
interpostas pessoas, alegando que não haveria nos autos qualquer comprovação que terceiros
estranhos ao contrato social das empresas fiscalizadas tenham se beneficiado indevidamente de
sua atividade comercial.
Há de se ressaltar, outrossim, que a alegação de que outros, estranhos ao
contrato social, seriam os beneficiários das atividades comerciais realizadas
pelas pessoas jurídicas fiscalizadas é afirmação precipitada, insensata e sem
qualquer respaldo em cotejo probatório apresentado pela fiscalização.
É cediço que no âmbito do processo administrativo fiscal, salvo exceções
expressas previstas na legislação, compete à autoridade fazendária trazer aos
autos os elementos de provas indispensáveis a comprovar os ilícitos apontados,
nos termos dos preceitos legais competentes transcritos abaixo:
Dec. 70.235/72. Art. 9e. A exigência do crédito tributário e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Dec. 7.574/11. Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito
Todavia, não há nos autos qualquer demonstração, muito menos
comprovação, de que terceiros estranhos ao contrato social das empresas
fiscalizadas tenham se beneficiado indevidamente de sua atividade
comercial. Trata-se de uma construção ilusória realizada pelo fiscal diante de
alguns fatos que julgou como "indícios de irregularidades", em suas próprias
palavras.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Ademais não há nos autos qualquer documento que sustente a alegação do
AFRFB de que terceiros estranhos (caso do Recorrente) aos contratos sociais
das empresas fiscalizadas tenham efetivamente tomado qualquer decisão de
comando, contratado funcionários, assinado cheques, realizado pagamentos,
recebido valores ou assumido compromissos e obrigações em nome da empresa.
Há também que se considerar o fato de se ter constatado a existência de algumas
procurações antigas outorgadas por ex-sócios da empresa que não pode por si só
servir de amparo à arguição de constituição por interposta pessoa, mormente
quando não se comprova a efetiva utilização dos poderes outorgados.
(...)
O argumento principal neste caso é que a autoridade fiscalizadora não logrou
comprovar, em momento algum, que a parte recorrente utilizou-se de
interpostas pessoas (mormente conhecidas pela forma pejorativa "laranjas")
para constituir as empresas fiscalizadas, apenas apontou indícios de supostas
irregularidades. No entanto nenhum dos argumentos utilizados pelo Auditor
Fiscal é corroborado por provas, apenas por meros indícios de ato ilícito, o que
contraria o ordenamento jurídico pátrio e a segurança jurídica.
Todas as pessoas jurídicas fiscalizadas pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil são administradas pelos seus próprios sócios, conforme constam em
seus contratos sociais acostados aos autos, sendo incabível a premissa de que o
recorrente administra e gerencia pessoa jurídica diversa da qual é sócio. É
possível verificar em todos os contratos sociais juntados aos autos que o
recorrente não é sócio atual de quaisquer das empresas autuadas (M.E.D., Hélio
Torres EPP e Unicromo).
Alegam os recorrentes que não são sócios da Recorrente, de modo que não lhes
cabe responder solidariamente pelo crédito tributário, por não se configurar as situações previstas
nos artigos 124, 134, 135 e 137 do CTN:
Malgrado tais informações não terem sido comprovadas em qualquer momento
deste processo administrativo fiscal, existindo apenas "indícios de
irregularidades", a inexistência da situação de utilização de interpostas pessoas
(se não comprovadas, são inexistentes juridicamente) para constituição de
pessoas jurídicas com o fito de fraudar o Fisco acarreta na inexistência de
responsabilidade tributária solidária (arts. 124,134,135 e 137, todos do CTN,
como fundamentado pelo AFRFB) do recorrente. Vejamos.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 135 e seguintes, bem como o
artigo 124, é taxativo ao exigir o cumprimento de requisitos específicos para
que seja possível a responsabilização tributária solidária de pessoas físicas que
são sócias ou administradoras das pessoas jurídicas inadimplentes.
No entanto, viu-se que o recorrente não é sócio de nenhuma das pessoas
jurídicas investigadas no período fiscalizado do crédito tributário, o que
impossibilita a responsabilização de terceiros não-sócios em relação ao crédito
cobrado.
Como poderia o recorrente, que não é sócio de nenhuma das empresas
fiscalizadas, responder solidariamente pelo débito fiscal quando não restou
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

comprovado nos autos a indecente tese elaborada pelo AFRFB de ilícito de
interpostas pessoas?
O que se verifica é verdadeira aberração jurídica, na qual o Auditor Fiscal
utiliza-se de argumentos tolos e incoerentes de que o recorrente teria agido
contra legem ao constituir empresas por interpostas pessoas com o objetivo
exclusivo de se fraudar o Fisco, responsabilizando solidariamente alguém que
sequer é sócio de qualquer empresa fiscalizada, sem qualquer tipo de
comprovação ou prova conclusiva,
Dessa forma, é incabível a responsabilização tributária solidária do recorrente
por estarem ausentes os pressupostos autorizadores da solidariedade tributária
prevista no Código Tributário Nacional (arts. 124,135 e seguintes), de forma
que o recorrente não é sócio das empresas fiscalizadas e nem há provas de que
agiu contra a Lei (ou com excesso de poderes previstos no contrato social das
empresas, por não ser sócia) quanto à constituição das pessoas jurídicas
autuadas neste processo administrativo fiscal.
Além disso, os fundamentos utilizados pelo AFRFB no Auto de Infração quanto
à mencionada responsabilização tributária solidária também não merecem
prosperar, quais sejam os artigos 124, 134, 135 e 137, todos do Código
Tributário Nacional, pois não estão presentes os requisitos taxativos
autorizadores para sua aplicação ao caso, motivo pelo qual deve ser o recorrente
excluído do polo passivo da demanda.
Os recorrentes passam as expor os motivos pelos quais não haveria a subsunção
do fato às normas ensejadoras da responsabilização solidárias.
Alegam os recorrentes que além do fato de não serem sócios da Unicromo, não
há participação dos mesmos no fato gerador da obrigação tributária, inexistindo o interesse
comum entre eles e a empresa recorrente:
IV. VI. I. DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM NA
CONSTITUIÇÃO
DO
FATO
GERADOR
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA (ART. 124,1, DO CTN)
Tendo em mente todo o já arrazoado, por consequência lógica, torna-se
inequívoca e categórica a impossibilidade de responsabilização solidária do
recorrente com fulcro no art. 124,1, do CTN.
Isto é, uma vez evidente a inexistência de prova cabal da suposta constituição de
pessoas jurídicas por interpostas pessoas, com o objetivo de se fraudar o Fisco,
pois não se demonstrou a realização de qualquer ato de gestão sua, seja
financeira, operacional ou administrativa, por terceiros estranhos ao seu
contrato social, em especial pelo recorrente, não há que se dizer que o
recorrente tem interesse comum na constituição do fato gerador da obrigação
tributária ora combatida.
O AFRFB concluiu o seguinte, quanto à responsabilização passiva do recorrente
na Representação Fiscal ao início deste procedimento administrativo:
(...). Diante dos fatos até aqui relatados, se afigura patente que o Srs.
Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel Torres (pai) e Kelly
Varela Pettenuci Torres (esposa) incorreram em atos simulados ao
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

constituírem pessoas jurídicas em nome de interpostas pessoas,
formalizando através de documentos públicos, quais sejam, Contrato
Social e alterações no Registro de Títulos e Documentos e em Declaração
de Firma Individual registrado na Junta Comercial, o que configuram em
tese falsidade ideológica. (...).
Pelo exposto à presente Representação Fiscal, resta comprovado que os
sócios [,..]são interpostas pessoas (laranjas), e quem as administra de
fato são os Srs. Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres (mãe), Joel
Torres (pai) e Kelly Varela Pettenuci Torres (esposa). São sem sombra de
dúvida, os diretamente interessados nos resultados auferidos nas
operações executadas pelas três empresas e que foram sonegados à
Receita Federal.
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o
dolo necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária
prevista nos arts. 124 e 135 inc. II do CTN. (grifos originais).
O preceito legal em comento apresenta os seguintes critérios para sua
aplicabilidade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
1 - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
Dessa forma, tem-se que o dispositivo trata das pessoas que são responsáveis
solidários em razão do "interesse comum". Consoante entendimento que vem
sendo adotado, exige-se que a situação que consubstancia o fato gerador do
tributo seja praticada pelos sujeitos cuja solidariedade se pretende atribuir.
Ainda assim, mesmo não tendo existido participação do recorrente no fato
gerador da obrigação tributária trazida nestes autos (por ser destoante a
participação de pessoa física não-sócia de empresa no fato gerador de pessoa
jurídica), argumentar-se-á, complementarmente, a inexistência de interesse
comum entre as pessoas jurídicas fiscalizadas e o recorrente, na constituição do
fato gerador da obrigação.
(...)
O interesse comum a que se refere o art. 124, I, do CTN, deve, então, ser
interpretado de maneira teleológica, buscando o alcance da finalidade do
sistema jurídico tributário, o que implica no fato de que as pessoas
solidariamente obrigadas pelo débito fiscal sejam sujeitos da relação jurídica da
qual surgiu o fato imponível, ou seja, deve haver a atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível.
(...)
Conclui-se, então, que na relação jurídico-tributária haverá a caracterização da
responsabilidade solidária passiva (art. 124, I, do CTN) quando há duas ou mais
empresas que se caracterizam como contribuintes, sendo cada uma delas
obrigada pelo pagamento integral do débito.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Os recorrentes alegam que não possuem qualquer ligação ou vínculo com a
empresa recorrente, não havendo provas nos autos de sua atuação na situação que constitui o fato
gerador:
Portanto, tem-se que o recorrente não tem qualquer interesse comum na
constituição do fato gerador da obrigação tributária combatida, pois não
possui qualquer ligação ou vínculo com as empresas autuadas, inexistindo
também qualquer atuação comum ou conjunta na situação que constituiu o
fato imponível.
Não há qualquer prova apresentada pelo AFRFB em sentido contrário e
que pudesse indicar tais circunstâncias, pois de fato elas inexistem.
Ademais, reitere-se que já ficou absolutamente evidenciado nos itens anteriores
que inexiste nos autos qualquer demonstração, muito menos de cotejo
probatório, que o recorrente realizou algum ato de gestão financeira,
operacional ou administrativa nas empresas autuadas, sendo incabível a
alegação de que foram constituídas por interpostas pessoas e, outrossim,
inadmissível a responsabilização solidária do recorrente pelo art. 124,1, do
CTN.
Outrossim, retornando ao caso dos autos, foram lavrados autos de infração de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e tributos reflexos, em razão de constatado
enquadramento da pessoa jurídica autuada em prática de omissão de receita.
Como se sabe, esses tributos possuem como fato gerador, de modo geral, o
lucro e o faturamento (receita bruta).
Portanto, o recorrente, mesmo não participando do quadro societário das
empresas fiscalizadas, da mesma forma jamais poderia participar da realização
dos fatos geradores acima mencionados, existindo a impossibilidade de
considera-la como responsável tributário solidário, com base tão somente no art.
124,1, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual requer sua exclusão do
polo passivo da presente demanda
Alegam os recorrentes que seria inaplicável ao caso a responsabilidade pelo
crédito tributário lançado de acordo com o prescrito pelo artigo 134 do CTN porque a empresa
recorrente está em atividade, inexistindo a possibilidade de que a mesma deixe de cumprir a
obrigação tributária a ela atribuída, ratificando mais uma vez que que não são sócios da empresa
recorrente:
Primeiramente, em relação à aplicação do presente artigo ao caso, o Auditor
Fiscal meramente introduziu o art. 134, CTN, como fundamento para a
responsabilização solidária do recorrente no Auto de Infração constante na
origem. No entanto, não houve qualquer fundamentação ou explicação dos
motivos ensejadores da aplicação de tal dispositivo legal nem na Representação
Fiscal e nem no Termo de Verificação Fiscal, sem se ater à sua fundamentação
ou motivação.
Por isso, antes de adentrar ao mérito das razões de porque esse dispositivo é
inaplicável ao caso, tem-se que sua utilização sem qualquer fundamentação é
ensejadora de nulidade a todo o procedimento fiscal, por cerceamento do direito
de defesa do recorrente, já que não foi especificado nem sequer a razão da
utilização deste dispositivo, nem qual inciso seria aplicado ao caso.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Assim, deve ser declarada a nulidade de todo o procedimento fiscal por
cerceamento do direito de defesa do recorrente, por não ter sido fundamentada a
utilização do art. 134, CTN, ao presente caso, tendo o AFRFB apenas listado o
mencionado dispositivo no rol de fundamentos legais do Auto de Infração.
Contudo, mesmo que assim não fosse, tem-se que o art. 134, CTN, é inaplicável
ao caso, em especial seu inciso VII, o qual se deduz ser o inciso que pretendeu o
AFRFB aplicar ao presente caso.
Isso porque o art. 134, CTN, só será aplicável na situação de impossibilidade
de cumprimento da obrigação tributária pelo devedor principal. Ou seja,
quando uma pessoa jurídica contribuinte tenha sido extinta sem quitar todas as
suas obrigações tributárias. Poderia também ser o caso de impostos
inadimplidos por pessoa física falecida, o qual seria cobrado do espólio ou,
sendo o caso, de curador ou tutor.
Neste caso as pessoas jurídicas autuadas ainda estão em atividade e não existe a
impossibilidade do cumprimento da obrigação tributária por elas.
Além disso o inciso VII, do art. 134, CTN, dita que os sócios serão
responsabilizados apenas no caso da liquidação da sociedade de pessoas (que no
caso é a sociedade empresarial limitada). Ora, Excelências, neste caso o
recorrente não é sócio de qualquer das empresas autuadas e também não é caso
de liquidação (extinção) da sociedade.
Dessa forma, inaplicável o disposto pelo art. 134, do Código Tributário
Nacional a este caso, por não ter existido impossibilidade do cumprimento da
obrigação tributária pelo devedor principal, bem como não ser caso de
liquidação da empresa autuada, pelo que se requer o afastamento da
responsabilidade tributária solidária do recorrente com base no mencionado
dispositivo
Os recorrentes ratificam que não são sócios, gerentes ou representantes da
empresa recorrente, de modo que não cabe a responsabilização tributária solidária fundada no
artigo 135 do CTN. Acrescentam ainda que não há provas da interposição de pessoas na
constituição da empresa fiscalizada:
Inobstante o todo já arrazoado, tem-se ainda que a autoridade fazendária
caracterizou a responsabilidade tributária solidária da Impugnante em relação ao
crédito tributário autuado com base também nos artigos 135 e 137, ambos do
Código Tributário Nacional, conforme se depreende do Auto de Infração e
Representação Fiscal, ambos constantes na origem.
(...)
No entanto, ambos os dispositivos legais são inaplicáveis ao caso, ao contrário
do fundamentado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, já que não
houve neste caso prova de ato do recorrente com excesso de poderes ao contrato
social (já que não é sócio de qualquer empresa autuada), tampouco infração à
Lei, pela inexistência de constituição de pessoas jurídicas pelo recorrente por
meio de interpostas pessoas.
(...)
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Primeiramente, de forma complementar ao que já foi alegado pelo recorrente na
presente peça de defesa, tem-se que é inaplicável a este caso o disposto pelo
artigo 135, III, do Código Tributário Nacional pela falta de cumprimento de
seus requisitos taxativos, além do fato de não ser a Impugnante sócia de
quaisquer das pessoas jurídicas autuadas neste caso.
O citado dispositivo só pode ser aplicado quando há o cumprimento dos
requisitos por ele elencados, qual seja a existência de créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, em relação aos sócios ou representantes da pessoa jurídica
devedora, do contrato social ou estatutos, de maneira taxativa.
Esses requisitos devem ser comprovados no caso concreto, elencando qual deles
foi praticado pelo terceiro sobre o qual incidirá a responsabilidade tributária
pela integral quantia do débito fiscal, que era de responsabilidade do
contribuinte originário.
O primeiro requisito elencado pelo art. 135, CTN, é a existência de
responsabilidade quanto ao crédito tributário de diretores, gerentes ou
representantes de pessoa jurídica de direito privado. Ora, já restou
cabalmente comprovado que neste caso o recorrente não é sócio, administrador,
representante, gerente de qualquer empresa fiscalizada nos autos, tampouco tem
com elas qualquer relação, inexistindo, inclusive, a situação de interpostas
pessoas,
Não restou comprovado neste caso que o recorrente tenha qualquer relação com
qualquer empresa fiscalizada, ao contrário: restou provado conclusivamente que
o recorrente não é sócio ou representante de qualquer empresa!
Portanto, inexistente o cumprimento do primeiro requisito elencado pelo art.
135, III, do CTN, não tendo o recorrente qualquer relação com qualquer
empresa fiscalizada, não deve responder solidariamente com crédito tributário
algum de responsabilidade delas.
Outrossim, o segundo requisito versa a respeito da existência de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos pelos sócios e/ou representantes legais de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como já exposto, o recorrente não é representante legal, tampouco sócio de
qualquer empresa autuada, mas, para fins somente argumentativos, tem-se que
não houve no caso prova de qualquer ato do recorrente de infração à Lei ou
excesso de poderes.
Era dever do Fisco, no momento da fiscalização e autuação das empresas,
colher documentação e provas suficientes para embasar suas alegações. Não foi
o caso, já que não há menção a qualquer documento que comprove a existência
de interpostas pessoas na constituição de pessoas jurídicas, neste caso, apenas
meras "irregularidades", como exposto pelo próprio AFRFB.
Pelo princípio da segurança jurídica, disposto na Constituição Federal de 1988,
não podem alegações sem embasamento documental serem juridicamente
relevantes para se acusar terceiro. Ou seja, sem prova, não há fato juridicamente
relevante. Repísa-se, pois, que não houve qualquer FATO ou PROVA cabal da
existência de interpostas pessoas, apenas meros indícios de familiaridade entre
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

os sócios ou utilização da mesma fonte de escrita nos sites de diferentes
empresas.
Ipso fado, se não houve a comprovação de utilização de interpostas pessoas para
a constituição de pessoas jurídicas pelo recorrente, tal alegação não merece
prosperar e nem ser utilizada como fundamento para a responsabilização
tributária solidária passiva com débitos fiscais de empresas com as quais não
possui relação alguma, nem econômico, nem social, nem legal.
Da simples leitura do art. 135, do CTN, sem qualquer interpretação
hermenêutica ou teleológica, denota-se que, para responsabilização pessoal dos
sócios, faz-se necessário a comprovação por parte da autoridade fiscal de que a
obrigação tributária lançada resulte de atos praticados diretamente por estes com
excesso de poder, infração legal ou ao contrato social da empresa.
Destaca-se que é assente o entendimento neste Conselho de que a falta do
cumprimento dos requisitos do art. 135, do CTN, é circunstância afastar a
responsabilização dos sócios com fulcro naquele dispositivo legal, como se
demonstra exemplificativamente o julgado abaixo:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
SITUAÇÃO PREVISTA NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser afastada
a responsabilidade tributária solidária, fundada nos arts. 124.1, e 135, III,
do CTN, se não restou inequivocamente comprovado nos autos o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, nem a prática de atos com
excesso de poderes o infração de lei, contrato social ou estatutos. Recurso
Voluntário Provido em Parte. (CARF, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão
n°. 3102-002.254, Cons. Relator José Fernandes do Nascimento, sessão de
20/08/2014). (grifou-se)
É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que para aplicação do
art. 135, do CTN, é necessário a comprovação de que estes agiram dolosamente
e com excesso de poder quanto à infração do Estatuto ou da Lei, como se
destaca:
(...)
Ademais, para que não resistam quaisquer dúvidas acerca do tema aqui tratado,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consagrou em súmula o entendimento de
que inadimplemento de obrigação tributária não gera, por si só, a
responsabilidade dos sócios da empresa:
Súmula 430/STJ: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade
não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente". (grifo
não original).
Dessa forma, resta comprovado que os requisitos taxativos elencados pelo art.
135, III, do CTN, não foram devidamente cumpridos neste caso, motivo pelo
qual não deve ser responsabilizada solidariamente o recorrente em relação ao
crédito tributário autuado neste caso, devendo ser excluído do polo passivo
desta demanda, conforme fundamentado.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Por fim, os recorrentes alegam ausência de fundamentação da aplicação do art.
137 tanto na Representação Fiscal quanto no Termo de Verificação Fiscal o que ensejaria a
nulidade de todo o procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa dos recorrentes:
No mesmo sentido do que foi alegado pelo recorrente quanto à nulidade da
aplicação sem fundamentos do art. 134, CTN, é também nulo o presente
procedimento administrativo pela ausência de fundamentação da aplicação do
art. 137, CTN, a este caso.
Vê-se que o Auditor Fiscal apenas listou aquele dispositivo como fundamento
legal da solidariedade da obrigação tributária em relação ao recorrente, mas não
fundamentou sua utilização nem na Representação Fiscal e nem no Termo de
Verificação Fiscal constantes na origem.
Por isso, antes de adentrar ao mérito das razões de porque esse dispositivo é
inaplicável ao caso, tem-se que sua utilização sem qualquer fundamentação é
ensejadora de nulidade a todo o procedimento fiscal, por cerceamento do direito
de defesa do recorrente, já que não foi especificado nem sequer a razão da
utilização deste dispositivo, nem qual inciso seria aplicado ao caso.
Da leitura simples do mencionado dispositivo é possível se depreender que a
responsabilidade solidária será imputada ao agente quando este cometeu
infrações com dolo específico, complementarmente ao disposto no art. 135, do
CTN, em relação aos atos com excesso de poderes ou infração a Lei.
Porém, como já exposto, não há no caso qualquer prova ou documento capaz de
imputar ao recorrente que ele tenha agido com dolo de cometer infrações
contrárias à Lei, não tendo existido a situação descrita pelo AFRFB quanto à
constituição de pessoas jurídicas com o fito exclusivo de se fraudar o Fisco.
Portanto, no mesmo sentido do que foi anteriormente alegado quanto à falta do
cumprimento dos requisitos taxativos do art. 135, CTN, se tais alegações,
principalmente quanto ao dolo do recorrente em se fraudar o Fisco, não são
corroboradas por evidências, não devem subsistir.
Assim, resta comprovada a inaplicabilidade dos artigos 135 e 137, ambos do
Código Tributário Nacional, ao caso, pela ausência de cumprimento de seus
requisitos taxativos, inexistindo ato doloso contrário a Lei ou que viole contrato
social de qualquer empresa autuada, devendo ser excluído o recorrente do polo
passivo da presente demanda, por ser medida de justiça
9.2 Dos argumentos de específicos de cada um dos responsáveis solidários
O responsável solidário Henrique Oda Torres aduz que, apesar de ter integrado o
quadro societário da Unicromo, deixou a sociedade desde o início do ano de 2010 e que nas
reportagens e publicações juntados aos autos representa a sua própria empresa (MH Torres), que
possui o nome fantasia 'Real Recuperadora de Metais' que foi equivocadamente relacionada ao
nome 'Real Metais':
No caso específico do recorrente, Sr. Henrique Oda Torres, restou comprovado
que já fez parte das empresas Hélio de Almeida Torres - EPP e Unicromo
Cromações Ltda, porém não faz mais parte de seus quadros societários desde
2007 (caso da Hélio Torres EPP) e do início de 2010 (caso da empresa
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Unicromo). O Sr. Henrique nunca foi sócio da empresa autuada M.E.D. Vecchia
& Cia Ltda
Dessa forma, desde a época que deixou os quadros societários das empresas
Unicromo e Hélio Torres EPP, deixou de gerir e administrar as sociedades (até
o limite de poderes e quotas dispostos em cada caso). Quem atualmente faz
parte da composição do quadro societário da empresa Hélio Torres EPP é o Sr.
Hélio A. Torres. Quanto à empresa Unicromo, seus sócios são a Sra. Simone
Morais Melão e o Sr. Mauro Elio D. Vecchia, isso de acordo com os contratos
sociais das empresas autuadas que estão acostados a este processo
administrativo fiscal
Importa relembrar que o fundamento para exclusão das empresas fiscalizadas do
SIMPLES Nacional foi por supostamente ter a empresa sido constituída por
interposta pessoa, pelo que um terceiro (verdadeiro interessado) é quem
realizaria sua efetiva administração.
Portanto, muito embora se demonstre algumas situações de parcerias entre as
empresas fiscalizadas, natural no meio empresarial, não se comprova de
maneira incontroversa a gestão destas por pessoa estranha ao seu contrato
social, pelo que não se pode concluir que sua constituição se deu por
interpostas pessoas.
As reportagens e publicações colacionadas pelo AFRFB em sua Representação
Fiscal nunca se referiram a empresa autuada ou às demais empresas
fiscalizadas, relacionando-as com o Henrique. Em todas elas o Sr. Henrique
representa sua própria empresa (MH Torres), que possui o nome fantasia 'Real
Recuperadora de Metais', equivocadamente relacionada ao nome 'Real Metais'.
Logo, é completamente descabida e irreal a conclusão de que o Sr.
HENRIQUE OPA TORRES (sócio da MH Torres) representa quaisquer
das empresas fiscalizadas.
O responsável solidário Joel Torres alega que compôs de fato e de direito a
sociedade da empresa M.E.D. VECCHIA & CIA LTDA, mas que nunca foi sócio da Unicromo:
No entanto, embora o senhor AFRFB tenha elencado como um dos supostos
"sócio de fato" o recorrente, Sr. JOEL TORRES, convém salientar que tal
conclusão merece ser relativizada para fins da apreciação do presente caso.
Isso porque, se analisarmos com atenção os contratos sociais das empresas
fiscalizadas, constantes aos autos, é possível perceber que o senhor JOEL
TORRES por um longo período se tratou de verdadeiro componente do quadro
societário da empresa M.E.D, sendo que, por essa razão, não poderia se tratar de
"sócio de fato".
No caso específico, restou comprovado que o Sr. Joel Torres já fez parte do
quadro societário da empresa M.E.D. VECCHIA & CIA LTDA., como se
depreende da análise dos contratos sociais acostados a este processo
administrativo fiscal.
Porém, não faz mais parte de seus quadros socieferíos desde o início de
2010, consoante registrado na quinta alteração do Contrato Social. O Sr.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Joel Torres nunca foi sócio das outras empresas autuadas Hélio Torres
EPP e Unicromo.
Dessa maneira, conclusão evidente é a de que a suposta interposição de pessoas
delineada pelo AFRFB em sua argumentação não poderia se operar quanto ao
Sr. JOEL TORRES, já que ele efetivamente compunha o quadro societário da
empresa M.E.D. - situação que perdurou até 2010.
Dessa forma, desde a época que deixou o quadro societário da empresa M.E.D.
Vecchia e Cia Ltda., deixou de gerir e administrar a referida sociedade (até o
limite de poderes e quotas dispostos em seu contrato social). Salienta-se que os
senhores Fabrício M. Valdério e Mauro Elio D. Vecchia são os atuais sócios e
responsáveis pela empresa M.E.D., também de acordo com os contratos sociais
das empresas que estão acostados a este processo administrativo fiscal.
Logo, é completamente descabida e irreal a conclusão de que o Sr. JOEL
TORRES representa, gerencia ou administra quaisquer das empresas
fiscalizadas, não tendo restado comprovado neste caso que tenha constituído
qualquer empresa por meio de interpostas pessoas, motivo pelo qual deve ser
afastada sua responsabilidade solidária e excluído do polo passivo.
As responsáveis solidárias Kelly Varela Pettenuci Torres e Roseli Oda Torres
apresentaram literalmente o mesmo argumento, alegando que nunca foram sócias da Unicromo,
não existindo nada além de relação de parentesco com alguns dos sócios das empresas
fiscalizadas:
No caso específico da Recorrente, restou comprovado tanto por meio dos
contratos sociais apresentados, quanto dos argumentos dispostos na
Representação Fiscal elaborados pelo AFRFB, que ela nunca foi sócia, em
qualquer momento, da empresa Unicromo Cromações Ltda. Além de nunca
ter sido sócia formal de qualquer empresa também não há nos autos prova
alguma de que tenha gerido alguma empresa fiscalizada, nem ao menos meros
indícios.
Considerar a recorrente como constituidora de pessoas jurídicas por interpostas
pessoas neste caso é, além de aberração, uma afronta ao ordenamento jurídico,
já que não há quaisquer provas de que tenha agido neste sentido, além de ter
todos os indícios apontados pelo Auditor Fiscal na Representação Fiscal
mencionada em relação ao Sr. Henrique Torres, nada existindo contra a
recorrente, senão suas relações de parentesco com alguns sócios distintos de
outras empresas distintas.
Logo, é completamente descabida e irreal a conclusão de que a Recorrente
representa a quaisquer das empresas fiscalizadas, motivo pelo qual não
merecem prosperar os argumentos demonstrados pelo AFRFB na Representação
Fiscal na origem.”
Constato que a Autoridade Fiscal considerou que todas as pessoas físicas
arroladas eram sócias de fato de todas as empresas fiscalizadas pelo fato do procedimento de
fiscalização ter ocorrido simultaneamente naquelas empresas.
Concordo com o entendimento da DRJ, que os sócios-gerentes e os
administradores e sócios de fato tem interesse jurídico comum na situação que constitua o fato
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

gerador da obrigação tributária, no caso pelo fracionamento da receita e movimentar empregados
da empresa não optante do SIMPLES Nacional entre empresas optantes do SIMPLES, para
beneficiar-se indevidamente do regime diferenciado de tributação e pagar menos tributos.
Assim, entendo que cabe como fundamento para a sujeição passiva solidária o art.
124 do CTN.
Os responsáveis solidários foram considerados os sócios de fato da Unicromo.
Com base em todos os indícios convergentes apontados no processo, e considerando que a
Unicromo causou embaraço ao procedimento fiscal, o que impediu um aprofundamento da
investigação pela Autoridade Fiscal, entendo que os responsáveis solidários são os sócios de fato
das empresas.
Por serem sócios de fato e não de direito, evidentemente que não constarão no
quadro societário das empresas. Portanto não se sustenta o argumento dos recorrentes que não
seria aplicável o artigo 134 do CTN.
Entendo também correto a atribuição da responsabilização solidária dos
recorrentes nos termos do artigo 135, III e 137 do CTN eis que ficou evidente a simulação das
alterações societárias, nos quais participaram os recorrentes.
Ocorre, porém, que foram lavrados autos de infração individual para cada uma das
empresas fiscalizadas, que deram origem a processos distintos. Por esse motivo, entendo que a
responsabilidade tributária deva ser analisa à luz dos documentos contidos em cada um dos
processos, embora entenda que os responsáveis tributários solidários sejam sócios de fato das
empresas fiscalizadas.
Cabe então verificar quem seriam os sócios de fato da Unicromo.
No presente processo, a única referência a Kelly Varela Pettenuci Torres em
relação a Unicromo é que ela foi empregada no período de 10/2006 a 11/2008. Não há nos autos
nenhum outro documento ou indício que a vincule a empresa recorrente, de modo que entendo
que deve ser afastada a responsabilidade solidária de Kelly Varela Pettenuci Torres.
A responsável solidária Roseli Oda Torres é quem detinha os poderes para
movimentação das constas bancárias da Unicromo abaixo discriminadas:

Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Apesar dos recorrentes alegarem que as procurações são antigas, outorgadas por
sócios que não mais faziam parte do quadro societário da Unicromo e que por isso “perderam a
validade”, não apresentaram documento que comprova a revogação daquelas procurações, de
modo que continuam vigentes, de direito.
Além disso, a Unicromo não atendeu à intimação da Fiscalização para
apresentação de cópia de cheques, de contratos de aluguel, tendo apresentado apenas
documentos de sua conveniência assinado pelo sócios formal à época.
Constatei, pelos extratos bancários que a empresa Roseli Oda Torres ME (MH
Torres Ltda – “Real Recuperadora de Metais), CNPJ 01.335.408/0001-87, da qual a sra. Roseli
Oda Torres constava como única sócia até 22/09/2010 e com 98,76% do capital social no
período de 23/09/2010 a 25/10/2010, encaminhou os créditos abaixo para a Unicromo:

Não há nas demonstrações financeiras juntadas ao processo qualquer registro de
mútuo entre a Unicromo e a empresa Roseli Oda Torres ME (MH Torres Ltda – “Real
Recuperadora de Metais).
Considerando, portanto, que a sra. Roseli Oda Torres dispunha de procuração para
movimentação de contas bancárias da Unicromo, e que foram recebidos, sem nenhum registro
na contabilidade, transferências da empresa Roseli Oda Torres ME, da qual era formalmente a
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

sócia, entendo que ficou caracterizado que ela era sócia de fato da Unicromo, devendo ser
mantida a responsabilidade tributaria solidária que lhe foi atribuída.
O responsável solidário Joel Torres é casado com o Roseli Oda Torres, mãe de
Henrique Oda Torres, que à época era menor de idade e foi assistido pelo pai, Joel Torres, na
constituição da Unicromo juntamente com sua tia, a sra. Regina Oda Dalla Vecchia.
O sr. Joel Torres até 07/02/2010 detinha 92% do capital social da empresa M.E.D.
Vecchia & Cia Ltda , CNPJ 02.533.383/0001-99 (Real Indústria e Comércio de Metais Ltda)
tendo sido o sócio administrador até 08/03/2010.
O sr. Joel Torres é o outorgado nas procurações abaixo:

Vejam que o sr. Joel Torres tinha poderes especiais para movimentar a conta da
Unicromo mantida junto à Caixa Econômica Federal.
Além disso constatei, pelos extratos bancários, a transferência de valores entre a
empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda (Real Indústria e Comércio de Metais Ltda), da qual o sr.
Joel Torres era sócio-administrador para a empresa recorrente:

Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Também não há nas demonstrações financeiras juntadas no processo qualquer
registro de mútuo entre a Unicromo e a empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda (Real Indústria e
Comércio de Metais Ltda).
Considerando, portanto, que o sr. Joel Torres dispunha de procuração para
movimentação de conta bancária da Unicromo, e além disso que foram transferidos sem registro
na contabilidade transferências da empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda (Real Indústria e
Comércio de Metais Ltda), da qual era sócio-administrador, entendo que ficou caracterizado que
ele era sócio de fato da Unicromo, devendo ser mantida a responsabilidade tributaria solidária
que lhe foi atribuída.
O responsável tributário solidário Henrique Oda Torres é filho de Joel Torres e
Roseli Oda Torres, tendo constituído a Unicromo juntamente com sua tia Regina Oda Dalla
Vecchia, tendo sido formalmente sócio com 50% do capital até 11/03/2010.
As procurações outorgadas para o sr. Henrique Oda Torres foram as seguintes:

Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Pelos extratos bancários constatei que as empresas Roseli Oda Torres ME (MH
Torres Ltda – “Real Recuperadora de Metais), M.E.D Vecchia & Cia Ltda (Real Indústria e
Comércio de Metais Ltda), Regina Oda Daala Vecchia (Indústria e Comércio de Metais marte
Ltda), das quais o sr. Henrique detinha procuração especial para movimentação de constas
bancárias remeteu valores substanciais nos anos para a Unicromo, como se verifica abaixo:
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2916
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2917
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2918
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2919
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Fl. 2920
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Apesar das procurações que outorgaram poderes especiais para o sr. Henrique
Oda Torres movimentar as contas bancárias das empresas serem “antigas”, fato é que mesmo
tendo sido consignado no acórdão recorrido que na impugnação não foram apresentados
documentos revogando aquelas procurações, também não foram apresentados no recurso
voluntário, pelo que entendo que continuavam válidas.
Na Representação Fiscal para exclusão da recorrente do SIMPLES Nacional a
Autoridade Fiscal juntou os indícios abaixo:
1 - Registro no INMETRO das marcas Marte, Delta, Real e Injet Plast em nome
da empresa MH Torres Ltda (Roseli Oda Torres ME) da qual o sr. Henrique Oda Torres é sócio
juntamente com Michele Oda Torres Valério;
2 - Cadastro na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo – CDHU, que as marcas Delta, Marte e Real pertencem `MH Torres Ltda;
3 - Delta Metais é o nome fantasia da Unicromo Cromações Ltda (Recorrente)
4 – Nos estandes de exposição da “Real Metais”, os produtos fabricados sob a
marca “Delta” estavam expostos:

5 – Nas divulgações ao púbico a Unicromo informava que “Hoje com uma
estrutura composta por mais de 10.000 metros quadrados e uma equipe de mais de 350
funcionários qualificados e treinados a Delta indústria Metais produz mais de 250.000 peças ao
mês” :
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

6 – Os telefones comerciais da Real Metais e da Delta Metais são os mesmos:

Fl. 2922
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

7- O sr. Henrique Oda Torres se apresentava como dirigente do “Grupo Real
Metais”:

Fl. 2923
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

Por exposto entendo que o sr. Henrique Oda Torres é sócio de fato da Recorrente,
devendo ser mantida a sua sujeição passiva tributária solidária.
10. Efeito no lançamento de ofício decorrente da alteração da data de início
dos efeitos da exclusão
De acordo com o item 5 acima, os efeitos da exclusão devem se iniciar-se a partir
22/04/2010, de modo que a apuração dos tributos devem iniciar-se a partir dessa data.
Assim, ficam excluídos os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos
períodos de apuração janeiro, fevereiro, março e abril de 2010.
Conclusão
Por todo o exposto voto para dar parcial provimento ao recurso da Recorrente
Unicromo Cromações Ltda, para que os efeitos da exclusão iniciem-se a partir de 22/04/2010,
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 1302-006.937 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.726179/2014-57

excluindo o lançamento dos tributos relativos aos períodos de apuração encerrados em
31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010 e 30/04/2010, mantendo-se a multa qualificada e agravada.
Excluir Kelly Varela Pettenucci Torres da sujeição passiva solidária, mantendo-se as demais
pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2925
DF CARF MF
Original